Tribunal: CARF
Processo: 16561.720131/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS COM LUCROS PERCEBIDOS PELAS EMPRESAS ESTRANGEIRAS. MOMENTO DA CONVERSÃO EM REAL. APURAÇÃO DO RESULTADO NEGATIVO.
Não só os lucros, mas também os prejuízos apurados no exterior, devem ser convertidos em reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que tenha ocorrido a apuração, como forma de assegurar a neutralidade, na apuração do lucro tributável no Brasil, da variação cambial de investimentos mantidos no exterior.
IMPOSTO PAGO PELA CONTROLADA NO EXTERIOR. POSSIBILIDADE. IMPOSTO ESTRANGEIRO COMPENSADO.
O imposto quitado no exterior mediante compensação pode ser aproveitado no Brasil, nos termos do art. 26 da Lei no 9.249/95.
IMPOSTO APURADO PELA CONTROLADA NO EXTERIOR QUITADO MEDIANTE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
À luz do § 2o, II, do art. 16, da Lei n° 9.430, de 1996, a prova do imposto pago stricto sensu no exterior pode ser feita por meio da apresentação de documento de arrecadação associado à demonstração de que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago.
A dispensa a que diz respeito o art. 16, §2o, II da Lei no 9.430/96 não se aplica a declarações de compensação e documentos análogos. Todavia, produz o mesmo efeito a prova da entrega da declaração de pessoa jurídica no exterior indicando a compensação, desde que atenda aos requisitos do art. 26 da Lei no 9.249/95.
IMPOSTO COMPENSADO NO EXTERIOR. DEFINITIVIDADE DA QUITAÇÃO. PROVA. DESNECESSIDADE. STANDARD PROBATÓRIO DEFINIDO PELO ART. 26 DA Lei no 9.249/95.
O fato de não haver nos autos prova da ausência de questionamento da compensação pelo fisco uruguaio, ou prova da homologação formal, como de regra também não há no Brasil, não constitui óbice para reconhecer a quitação do tributo por compensação quando atendido o standard probatório estabelecido pelo art. 26 da Lei no 9.249/95, conforme se verificou no caso sob debate.
CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS DAS CONTROLADAS E COLIGADAS INDIRETAS NA CONTROLADA DIRETA NO EXTERIOR. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. LIMITAÇÃO AO LUCRO SOBRE O QUAL RECAIU A TRIBUTAÇÃO BRASILEIRA.
É vedado o aproveitamento, no Brasil, do tributo pago no exterior em proporção superior ao montante dos lucros estrangeiros adicionados ao lucro líquido da sociedade brasileira. A consolidação de resultados na controlada direta estrangeira não altera o fato de que a tributação brasileira incidiu apenas sobre parte dos lucros tributados pela controlada indireta.
A lei não pretendeu conferir o direito de crédito à totalidade do imposto pago no exterior, mas somente daquele imposto correspondente à parcela do lucro, elemento positivo, que impactou o lucro líquido da matriz ou controladora brasileira, pois a intenção é evitar a dupla tributação a partir do mecanismo do crédito, e não conceder no Brasil o direito a crédito do imposto sobre a renda estrangeiro que incidiu sobre rendimento que não acresceu o lucro líquido brasileiro. Esse é o sentido da previsão contida no art. 14, §7o, da IN SRF no 213/2002, que regulamenta o art. 26, §1o, da Lei no 9.249, de 1995, sem extrapolar seus ditames.
EFEITOS DA NÃO COINCIDÊNCIA ENTRE O EXERCÍCIO SOCIAL DA CONTROLADA INDIRETA E O DA CONTROLADA DIRETA. PROPORCIONALIZAÇÃO CONFORME PERCENTUAL DA RECEITA AUFERIDA. POSSIBILIDADE.
Considerando que nem a lei nem mesmo ato normativo infralegal estabelecem um critério de proporcionalização, e que o contribuinte adotou critério razoável já encampado pelo Fisco em outras situações (IN no 81/99), a proporcionalização do lucro conforme a receita do período relevante, deve-se admiti-lo sob pena de negar o direito ao crédito, acarretando a bitributação.
TRATADO BRASIL-ESPANHA. TREATY SHOPPING. NECESSIDADE DE RESSALVA EXPRESSA. SOBERANIA DOS TRATADOS POR DETERMINAÇÃO DO ART. 98 DO CTN.
O efeito de uma norma antiabuso, em regra, é apenas de negar a aplicação do tratado. Não se pode presumir existente uma cláusula geral antiabuso, nem mesmo se admite sua extração do Direito pátrio sobrepondo-se ao tratado, sob pena de afronta ao art. 98 do CTN, ao próprio tratado e à Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Não é cabível que um signatário aplique unilateralmente uma norma antiabuso de lege ferenda, para afastar a aplicação de um tratado.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720131/2016-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.295 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
AMBEV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS COM LUCROS PERCEBIDOS PELAS
EMPRESAS ESTRANGEIRAS. MOMENTO DA CONVERSÃO EM REAL.
APURAÇÃO DO RESULTADO NEGATIVO.
Não só os lucros, mas também os prejuízos apurados no exterior, devem ser
convertidos em reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das
demonstrações financeiras em que tenha ocorrido a apuração, como forma de
assegurar a neutralidade, na apuração do lucro tributável no Brasil, da variação
cambial de investimentos mantidos no exterior.
IMPOSTO
PAGO
PELA
CONTROLADA
NO
EXTERIOR.
POSSIBILIDADE. IMPOSTO ESTRANGEIRO COMPENSADO.
O imposto quitado no exterior mediante compensação pode ser aproveitado no
Brasil, nos termos do art. 26 da Lei no 9.249/95.
IMPOSTO APURADO PELA CONTROLADA NO EXTERIOR QUITADO
MEDIANTE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
À luz do § 2o, II, do art. 16, da Lei n° 9.430, de 1996, a prova do imposto pago
stricto sensu no exterior pode ser feita por meio da apresentação de documento
de arrecadação associado à demonstração de que a legislação do país de origem
do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de
renda que houver sido pago.
A dispensa a que diz respeito o art. 16, §2o, II da Lei no 9.430/96 não se aplica
a declarações de compensação e documentos análogos. Todavia, produz o
mesmo efeito a prova da entrega da declaração de pessoa jurídica no exterior
indicando a compensação, desde que atenda aos requisitos do art. 26 da Lei no
9.249/95.
IMPOSTO COMPENSADO NO EXTERIOR. DEFINITIVIDADE DA
QUITAÇÃO. PROVA. DESNECESSIDADE. STANDARD PROBATÓRIO
DEFINIDO PELO ART. 26 DA Lei no 9.249/95.
O fato de não haver nos autos prova da ausência de questionamento da
compensação pelo fisco uruguaio, ou prova da homologação formal, como de
regra também não há no Brasil, não constitui óbice para reconhecer a quitação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720131/2016-67
Fl. 6204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

do tributo por compensação quando atendido o standard probatório
estabelecido pelo art. 26 da Lei no 9.249/95, conforme se verificou no caso sob
debate.
CONSOLIDAÇÃO
DOS
RESULTADOS
DAS
CONTROLADAS
E
COLIGADAS INDIRETAS NA CONTROLADA DIRETA NO EXTERIOR.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. LIMITAÇÃO AO LUCRO SOBRE O
QUAL RECAIU A TRIBUTAÇÃO BRASILEIRA.
É vedado o aproveitamento, no Brasil, do tributo pago no exterior em
proporção superior ao montante dos lucros estrangeiros adicionados ao lucro
líquido da sociedade brasileira. A consolidação de resultados na controlada
direta estrangeira não altera o fato de que a tributação brasileira incidiu apenas
sobre parte dos lucros tributados pela controlada indireta.
A lei não pretendeu conferir o direito de crédito à totalidade do imposto pago
no exterior, mas somente daquele imposto correspondente à parcela do lucro,
elemento positivo, que impactou o lucro líquido da matriz ou controladora
brasileira, pois a intenção é evitar a dupla tributação a partir do mecanismo do
crédito, e não conceder no Brasil o direito a crédito do imposto sobre a renda
estrangeiro que incidiu sobre rendimento que não acresceu o lucro líquido
brasileiro. Esse é o sentido da previsão contida no art. 14, §7o, da IN SRF no
213/2002, que regulamenta o art. 26, §1o, da Lei no 9.249, de 1995, sem
extrapolar seus ditames.
EFEITOS DA NÃO COINCIDÊNCIA ENTRE O EXERCÍCIO SOCIAL DA
CONTROLADA
INDIRETA
E
O
DA
CONTROLADA
DIRETA.
PROPORCIONALIZAÇÃO CONFORME PERCENTUAL DA RECEITA
AUFERIDA. POSSIBILIDADE.
Considerando que nem a lei nem mesmo ato normativo infralegal estabelecem
um critério de proporcionalização, e que o contribuinte adotou critério razoável
já encampado pelo Fisco em outras situações (IN no 81/99), a
proporcionalização do lucro conforme a receita do período relevante, deve-se
admiti-lo sob pena de negar o direito ao crédito, acarretando a bitributação.
TRATADO BRASIL-ESPANHA. TREATY SHOPPING. NECESSIDADE
DE RESSALVA EXPRESSA. SOBERANIA DOS TRATADOS POR
DETERMINAÇÃO DO ART. 98 DO CTN.
O efeito de uma norma antiabuso, em regra, é apenas de negar a aplicação do
tratado. Não se pode presumir existente uma cláusula geral antiabuso, nem
mesmo se admite sua extração do Direito pátrio sobrepondo-se ao tratado, sob
pena de afronta ao art. 98 do CTN, ao próprio tratado e à Convenção de Viena
sobre o Direito dos Tratados. Não é cabível que um signatário aplique
unilateralmente uma norma antiabuso de lege ferenda, para afastar a aplicação
de um tratado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, em dar
Fl. 6205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

provimento ao pedido do recorrente para que fosse reformada a maneira de aplicação da taxa de
câmbio quanto aos prejuízos da Aspen. Os Conselheiros José Eduardo Genero Serra, Fredy José
Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson
Cavalcante Albuquerque acompanharam o voto do relator pelas suas conclusões, adotando o
fundamento de que a conversão de lucros e prejuízos para a moeda nacional deve ser feita ano a
ano, nos termos do voto vencedor. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque. (ii) por maioria de votos, em dar provimento ao pedido do
recorrente para que a compensação de tributos no exterior seja considerada equivalente ao
pagamento de tributos no exterior, considerando-se comprovada a quitação do imposto
estrangeiro diante da documentação apresentada pela defesa. Vencida a Conselheira Carmen
Ferreira Saraiva, que negava provimento. (iii) por maioria de votos, em negar provimento ao
pedido do recorrente para que fosse afastada a redução proporcional, ao percentual de 96,30%,
do imposto pago pela Cympay. Vencidos os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque e
Alexandre Evaristo Pinto, que davam provimento. (iv) por maioria de votos, em dar provimento
ao pedido do recorrente para que a divergência entre o exercício social da Cympay e o ano
calendário seja solucionada pela proporcionalização das apurações anuais conforme as receitas
auferidas. Vencida a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que negava provimento, por adotar a
apuração pelas estimativas mensais do ano calendário. (v) por maioria de votos, em dar
provimento ao pedido do recorrente para que seja reconhecida a prevalência do artigo 7o da
convenção entre o Brasil e a Espanha no sentido de evitar a tributação do IRPJ sobre o lucro da
empresa controlada espanhola. Vencido o Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, que
negava provimento, por entender que o referido artigo 7o não alcança a tributação da empresa
nacional, mesmo na parte do seu lucro oriundo do exterior. (vi) por maioria de votos, em dar
provimento ao pedido do recorrente para que seja reconhecida a incidência do Processo:
16561.720131/2016-67 Recorrente: AMBEV S.A. e Interessado: FAZENDA NACIONAL
ACÓRDÃO 1201-006.295 artigo 7o da convenção entre o Brasil e a Espanha no sentido de evitar
a tributação da CSLL sobre o lucro da empresa controlada espanhola. Vencido o Conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque, que negava provimento, por entender que o referido artigo 7o
não alcança a tributação da empresa nacional, mesmo na parte do seu lucro oriundo do exterior.
Os Conselheiros Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque manifestaram
intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas Issa
Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque.

Fl. 6206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Resolução CARF
no 1401-000.703 de 10 de março de 2020, complementando-o a seguir:
“Os autos de infração a folhas 660 a 672 exigem o recolhimento de crédito
tributário no montante de R$ 105.745.392,69, assim discriminado:

1
Descrição das infrações imputadas
Auto de infração de IRPJ
O autuante, fazendo remissão ao termo de verificação fiscal a folhas 628 a 659,
atribui à autuada uma só infração, de cuja descrição adiante se faz uma síntese.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR – Lucros auferidos no exterior não
computados no lucro real. Data do fato gerador: 31.12.2011. Enquadramento legal: artigo 3o da
Lei no 9.249, de 1995; artigos 247 e 248, artigo 249, inciso II, artigos 251, 277, 278 e 394, todos
do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR 1999);
artigo 1o da Lei no 9.532, de 1997, com as alterações introduzidas pelo artigo 3o da Lei no 9.959,
de 2000 e pelo artigo 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24.08.2001; artigo 74 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24.08.2001.
Auto de infração de CSLL
O autuante, fazendo remissão ao termo de verificação fiscal a folhas 628 a 659,
atribui à autuada uma só infração, de cuja descrição adiante se faz uma síntese.
LUCROS, RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS –
Lucros auferidos no exterior não computados na base de cálculo da CSLL. Data
do fato gerador: 31.12.2011.
Enquadramento legal: artigo 2o da Lei no 7.689, de 15.12.1988, com as alterações
introduzidas pelo artigo 2o da Lei no 8.034, de 1990; artigo 28 da Lei no 9.430, de 27.12.1996;
artigo 3o da Lei no 7.689, de 1988, com a redação dada pelo artigo 17 da Lei no 11.727, de 2008.
Termo de Verificação Fiscal
No termo de verificação fiscal a folhas 18 a 31 o autuante apresenta a motivação
dos lançamentos. Dele extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante.

Fl. 6207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

DA PESSOA JURÍDICA FISCALIZADA
• A empresa fiscalizada, Eagle Distribuidora de Bebidas S/A, era uma
sociedade anônima de capital aberto, tributada com base no lucro real anual
no período fiscalizado. De acordo com o artigo 3o de seu Estatuto Social
consolidado em 29/04/2011 (Doc. 05), a fiscalizada tinha por objeto social, a
indústria e o comércio de cervejas, refrigerantes, produtos dietéticos, rações,
gelo e gás carbônico em todas as suas modalidades; a pesquisa, cultura e
comercialização de sementes de cevada, malte cervejeiro e de subprodutos; o
comércio de bebidas em geral e artigos promocionais de todo o gênero, por
atacado e varejo; o transporte de carga e descarga, agenciamento, contratação
e subcontratação de serviços de transportes; a importação e exportação,
podendo, ainda, participar de outras sociedades em qualquer das modalidades
em direito permitidas, bem como atividades de representação em geral, por
conta própria ou de terceiros, e negócios internos e internacionais.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
• O responsável tributário por sucessão, Ambev S.A., doravante referido
também como sujeito passivo, é uma sociedade anônima de capital aberto a
qual tem por objeto social a produção e o comércio de cervejas,
concentrados, refrigerantes e demais bebidas, a produção e o comércio de
matérias-primas necessárias à industrialização de bebidas e seus subprodutos,
bem como a participação em outras sociedades, comerciais e civis, como
sócia, acionista ou quotista, no país ou no exterior, ou a elas associar-se,
entre outras atividades.
• Conforme se depreende das Atas das Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária da Ambev S.A (Doc. 27) e das Assembleias Gerais Ordinária
e Extraordinária da Eagle Distribuidora de Bebidas S.A (Doc. 28),
arquivadas na Jucesp em 13/05/2016, foi aprovada a incorporação da Eagle
Distribuidora de Bebidas S.A pela Ambev S.A. em deliberação realizada em
29/04/2016.
• Assim, em face da apuração de infrações na Eagle Distribuidora de Bebidas
S.A, e da sua extinção em decorrência do aludido evento de incorporação, a
incorporadora Ambev S.A. assume a condição de responsável por sucessão
dessa incorporada, conforme preceitua os arts. 129 e 132 do Código
Tributário Nacional, aprovado pela Lei no 5.172/66 – CTN.
DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIA NO EXTERIOR
• Na Ficha 34 da sua DIPJ 2012/AC 2011 (Doc. 01), a fiscalizada declarou
possuir participações societárias de 100% no capital de três empresas
domiciliadas no exterior, no período abrangido pela declaração, findado em
31/12/2011.

Fl. 6208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

DA INFRAÇÃO APURADA
• Embora houvesse declarado na Ficha 35 o auferimento de lucros pelas suas
empresas controladas no exterior, conforme reproduzido acima, a fiscalizada
não ofereceu lucro algum à tributação do IRPJ e da CSLL, ao preencher com
valor “zero” os campos da Ficha 09 A/Linha 07 – Lucros Disponibilizados
do Exterior e da Ficha 17/Linha 07- Lucros Disponibilizados do Exterior, da
aludida DIPJ 2012/AC 2011.
ASPEN EQUITIES CORPORATION
• A fiscalizada declarou na Ficha 35 de sua DIPJ 2012/AC 2011 (Doc. 01) que
a empresa controlada Aspen Equities Corporation teria apurado um lucro de
R$ 60.927.260,00 no ano de 2011. No entanto, o Balancete da Aspen
Equities Corporation, referente ao período de 01/01/2011 a 31/12/2011 (Doc.
06), apresentado em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal,
registra em seu “item 4 – Cuentas de Resultados” um lucro de US$
33,687,002.98, para o aludido período, o que equivale a R$ 63.190.080,19 se
convertido de dólar americano para reais, utilizando- se da taxa de câmbio
para venda do último dia do período considerado, 31/12/2011, em
observância às regras previstas no art. 6o, § 3o, da IN SRF no 213/2002.
• Instada a esclarecer essa pequena divergência nos resultados da Aspen
Equities Corporation, por meio do Termo de Intimação no 4, a fiscalizada
reconheceu que foi aplicada uma taxa de câmbio incorreta na elaboração da
demonstração financeira que serviu de base para o preenchimento da DIPJ e
que a taxa correta seria aquela do último dia do ano, tanto que o Balancete
traduzido demonstra a conversão de dólar americano para reais com a taxa
para venda do último dia do período considerado, de 1,8758.
• Ademais, quando questionado acerca da não inclusão desse lucro na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL do ano-calendário de
2011, por meio do Termo de Intimação no 9, a fiscalizada apresentou a
seguinte alegação: “No que tange à “Aspen”, a Intimada esclarece que os
resultados positivos foram consumidos pelos saldos de prejuízos fiscais
acumulados localmente constatados no ano-calendário de 2011, de modo que
não havia lucro a ser adicionado.”
• No entanto, cumpre observar que, por ocasião do procedimento fiscal que
teve por objeto os resultados das empresas estrangeiras controladas pela
fiscalizada, referentes ao ano-calendário de 2010, cujo encerramento resultou
na lavratura de auto de infração formalizado sob o PAF no
16561.720139/2013-81, a autoridade lançadora levantou o saldo de prejuízos
de anos anteriores a 2010 passíveis de compensação com os lucros da Aspen
Equities Corporation, o saldo de prejuízos de períodos anteriores já houvera
sido integralmente consumido na compensação do lucro apurado em 2010,
de modo que não restou saldo de prejuízos de períodos anteriores para ser
compensado com o lucro apurado em 2011, objeto do presente procedimento
fiscal.
Fl. 6209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• Sendo assim, conclui-se que restou caracterizada infração à legislação que
rege a tributação dos lucros auferidos no exterior, por ter sido identificada
falta de adição na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL do
ano-calendário de 2011, no valor de R$ 63.190.080,19, referente ao lucro
apurado pela Aspen Equities Corporation em 2011.
BRAHMACO INTERNATIONAL LIMITED
• Em atendimento ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, a fiscalizada
apresentou as demonstrações financeiras da Brahmaco International Limited,
referentes aos anos-calendário de 2009, 2010 e 2011.
• O lucro da Brahmaco International Limited apurado no ano de 2011,
declarado na Ficha 35 da DIPJ 2012/AC 2011 da fiscalizada, foi de R$
879.082,76, montante este que se aproxima do lucro extraído da
demonstração de resultado do ano de 2011 dessa empresa domiciliada em
Gibraltar.
• Cumpre observar também aqui que, por ocasião do procedimento fiscal que
teve por objeto os resultados das empresas estrangeiras controladas pela
fiscalizada, referentes ao ano-calendário de 2010, cujo encerramento resultou
na lavratura de auto de infração formalizado sob o PAF no
16561.720139/2013-81, a autoridade lançadora constatou que não existiam
prejuízos de períodos anteriores compensáveis com o lucro apurado em
2010, de sorte que todo o lucro apurado em 2011 deve ser oferecido à
tributação do IRPJ e da CSLL.
• Instada a esclarecer o motivo pelo qual esse lucro não foi computado na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL do ano-calendário de
2011, por meio do Termo de Intimação no 9, a fiscalizada apresentou a
seguinte alegação: “Em relação à “Brahmaco”, a Intimada esclarece que
constatou erro no preenchimento da DIPJ, mas por estar em procedimento de
fiscalização, encontra-se impedida de possível retificação;”
• Portanto, em face da fiscalizada não ter oferecido esse lucro à tributação do
IRPJ e da CSLL, igualmente se conclui que restou caracterizada infração à
legislação que rege a tributação dos lucros auferidos no exterior, por ter sido
identificada falta da adição do lucro apurado pela Brahmaco International
Limited na apuração do lucro real e base de cálculo da CSLL do ano-
calendário de 2011, no valor de R$ 879.146,19.
JALUA SPAIN, S.L.
• O organograma reproduzido no item 3, apresentado pela fiscalizada para
informar suas participações societárias diretas e indiretas, demonstra que sua
controlada direta espanhola Jalua Spain, S.L. detinha participação societária
de 100% no capital da Monthiers S.A.,empresa sediada em Montevidéu,
Uruguai.
Fl. 6210
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• Segundo a Ata de Constituição lavrada em 23/05/2000 (Doc. 09), a
Monthiers S.A. tinha por objeto social a realização de investimentos em
títulos, bônus, dinheiro, debêntures, letras de câmbio, bens mobiliários e
imobiliários,
operações
de
importação,
exportação,
financeiras,
agropecuárias, seguros, resseguros, representação, comissão, comerciais e
industriais, nos ramos de alimentação, comunicações, construção, editorial,
eletrônica, espetáculos, informática, metalurgia, produtos naturais e
sintéticos, química, têxtil, transporte, turismo, bem como participação ou
aquisição de empresas que operam nos ramos anteriormente indicados, entre
outras atividades.
CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS
DAS INDIRETAS NA
CONTROLADA
DIRETA
• Examinando-se o resultado da Jalua Spain, S.L., controladora da empresa
uruguaia Monthiers S.A., verificou-se uma divergência entre o lucro de R$
370.357.195,70, declarado na Ficha 35 da DIPJ 2012/AC 2011 da
fiscalizada, e o prejuízo de 862.672,61 euros registrado na Demonstração de
Resultados da Jalua Spain, S.L., referente ao ano de 2011, o que equivale a
um prejuízo de R$ 2.094.741,63, se for utilizada na conversão a taxa de
câmbio para venda do último dia do período considerado, 20/12/2011, em
observância às regras previstas no art. 6o, § 3o, da IN SRF no 213/2002.
• Por meio do Termo de Intimação no 4, a fiscalizada foi intimada a esclarecer
a aludida divergência nos resultados da Jalua Spain, S.L., e assim se
manifestou: “Resposta: A intimada esclarece que os saldos pertencentes à
Ficha 35 da DIPJ 2012/AC 2011, foram equivocadamente preenchidos. O
valor correto de lucro no período é o de R$ - 2.094.741,63, nos termos da
demonstração de resultados já entregue a esta r. Fiscalização na data de
14.11.2014. Neste sentido, a Intimada, ao identificar tal equívoco, pretendeu
retificar sua DIPJ de 2012/AC 2011, porém está impossibilitada de efetuar
tal retificação por conta da presente fiscalização.”
• Mesmo que referida divergência seja resultante de um equívoco, estranha-se
que não obstante o investimento na Monthiers S.A. ser bastante relevante -
avaliado em R$ 3.122.590.287,04, representando aproximadamente 88,06 %
do total de ativos da Jalua Spain, S.L., de R$ 3.545.961.026,91, conforme
informações registradas no Balanço Patrimonial levantado em 20/12/2011,
convertidas para reais (Doc. 11), e esclarecimentos apresentados pela
fiscalizada em sua resposta ao Termo de Intimação no 5 (Doc. 03) -, não
houve o reconhecimento de nenhum resultado de equivalência patrimonial
advindo dessa participação na Demonstração de Resultado da Jalua Spain
S.L. referente ao ano de 2011, ainda mais que a Monthiers S.A. é uma
empresa com participações societárias no capital de diversas empresas
operacionais, sediadas em diferentes países.
• De fato, os balanços patrimoniais da Jalua Spain, S.L. dos anos de 2009,
2010 e 2011 (Doc. 11) demonstram que a conta Participações Societárias
Fl. 6211
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

(“Instrumentos de Patrimonio”), do grupo Investimentos em empresas do
grupo e associadas a longo prazo (Inversiones em empresas del grupo y
asociadas a l/p), registra o valor de 1.285.969.148,77 euros para todos os
anos mencionados, o qual representa a avaliação da participação societária
no capital da Monthiers S.A. pelo método do custo de aquisição. Os valores
denominados em reais, diferentes entre si, apenas refletem a variação nas
taxas de câmbios vigentes nas datas em que levantados cada um dos balanços
patrimoniais, utilizadas para a conversão dos valores em euros para reais.
• No entanto, a Lei n° 9.249/1995, o qual introduziu as regras de tributação
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Tributação
em Bases Universais – TBU), dispôs em seu art. 25, § 2o, inciso I, que os
lucros das empresas controladas no exterior sujeitos à tributação do IRPJ e
da CSLL da empresa controladora brasileira são aqueles apurados segundo as
normas da legislação brasileira.
• Dessa forma, ainda que a legislação espanhola não obrigue as empresas
domiciliadas na Espanha a avaliar seus investimentos pelo método da
equivalência patrimonial, a interpretação do dispositivo legal acima
transcrito combinado com o art. 248 da Lei no 6.404/1976 - lei esta que
dispõe, entre outros assuntos, sobre as regras contábeis para as sociedades
anônimas -, o qual prescreve a aplicação do método da equivalência
patrimonial na avaliação de investimentos em controladas e coligadas, leva
inevitavelmente à conclusão de que as participações societárias detidas pelas
empresas controladas no exterior devam ser necessariamente avaliadas por
esse método, não comportando a aplicação do método do custo de aquisição,
como quer a fiscalizada.
• A aplicação do método da equivalência patrimonial na avaliação de
participações societárias detidas pelas empresas controladas no exterior
implica, pois, o reconhecimento dos resultados dessas investidas (controladas
indiretas) no resultado da investidora (controlada direta), em linha, portanto,
com o art. 1o, § 6o, da IN SRF no 213/2002, o qual determina que os
resultados apurados pelas investidas indiretas sejam consolidados no balanço
das investidas diretas.
• Disso, conclui-se que a apuração do lucro da controlada no exterior, ou o
montante a ser oferecido à tributação do IRPJ e da CSLL da empresa
brasileira, independe das regras contábeis do país em que a controlada esteja
sediada, devendo ser necessariamente apurada com observância das regras
contábeis previstas na legislação brasileira. Trata-se, portanto, de
determinação legal, não sendo dado à fiscalizada optar por apurar a base
tributável com desprezo dos resultados das controladas indiretas. A
consolidação dos resultados das investidas indiretas no resultado da investida
direta é mandatória.
• Curioso observar que, embora defenda ser aplicável o método do custo na
avaliação dos investimentos detidos pela Jalua Spain, S.L., a fiscalizada
apresentou demonstrações financeiras diversas desta sua controlada
Fl. 6212
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

espanhola, elaboradas ora com a aplicação do método do custo de aquisição
(Doc. 12), ora com o da equivalência patrimonial (Doc. 13), o que teria
gerado a divergência nos valores do resultado da Jalua Spain, S.L.
inicialmente mencionado.
• Vale relembrar que, quando intimada a demonstrar o reconhecimento dos
resultados de equivalência patrimonial dos investimentos indiretos na
investida direta Jalua Spain, S.L., por meio do Termo de Intimação no 4, a
fiscalizada limitou-se a informar tratar-se de demonstração financeira
elaborada e apresentada equivocadamente.
• Tratando-se de equívoco ou não, importa perquirir qual a motivação
subjacente à constituição da empresa holding Jalua Spain, S.L., em território
espanhol, tendo-se em conta que já existia anteriormente uma holding no
Uruguai denominada Jalua S.A., a qual detinha os aludidos investimentos em
empresas operacionais que viriam a ser transferidos para a também holding
uruguaia Monthiers S.A., por ocasião de sua extinção e constituição da Jalua
Spain, S.L.
• Ora, uma breve análise do balanço patrimonial da Jalua Spain, S.L. é
suficiente para concluir que se trata de uma empresa holding constituída com
o fim de abrigar única e exclusivamente o investimento na holding uruguaia
Monthiers S.A., para que os resultados desta empresa investida não fossem
contabilmente
reconhecidos
na
empresa
investidora,
por
suposta
desnecessidade em face das regras espanholas (mas não perante as regras
brasileiras).
• De fato, a conta de Investimentos em empresas do grupo e associadas a l/p
(mútuos com empresas ligadas, além do investimento em si) do Balanço
Patrimonial da Jalua Spain, S.L., levantado em 20/10/2011, registra um saldo
de R$ 3.499.144.793,64, o que representa 98,68% do total de seus ativos
contabilizados, cujo saldo é de R$ 3.545.961.026,91. Ou seja, dentro da Jalua
Spain, S.L., segundo revela o referido balanço patrimonial, existem ativos
relevantes relacionados a uma única participação societária, qual seja a
Monthiers S.A.
• Depreende-se da leitura dos atos das assembleias realizadas pela Jalua S.A.
(Doc. 14) e pela Monthiers S.A. (Doc. 15), que: a Monthiers S.A. foi
constituída em 23/05/2000 com um capital social irrisório para os padrões de
um grupo empresarial do porte da Ambev, subitamente robustecido em
01/11/2001 com o notável aumento de capital subscrito pela Jalua S.A.,
integralizado mediante conferência de diversos ativos, inclusive de
participações societárias no capital de outras empresas; embora a Jalua S.A.
já exercesse o papel de empresa holding, abrigando diversas empresas
operacionais, conferiu seus ativos para Monthiers S.A., também com
características de empresa holding, passando a controlar essas empresas
operacionais de forma indireta por intermédio da Monthiers S.A., a partir do
aludido aumento de capital ocorrido em 01/11/2001; ato contínuo, a
Fl. 6213
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

fiscalizada transferiu o domicílio da Jalua S.A. para a Espanha, mediante
constituição da Jalua Spain, S.L. em 21/12/2001.
• Curioso notar que a Monthiers S.A., quando de sua constituição em
23/05/2000, possuía um capital social simbólico, quadro societário composto
por pessoas físicas residentes locais e objeto social bastante abrangente,
consignando atividades tão diversas como a importação, exportação,
financeira, imobiliária, agropecuária, seguros, comercial e industrial nas
áreas de alimentação, comunicação, construção, editorial, eletrônica,
espetáculo, informática, metalurgia, química, têxtil, transporte, turismo, entre
outras, revestindo-se, portanto, das características comuns às empresas pré-
constituídas para serem adquiridas por terceiros, vulgarmente conhecidas
como “empresas de prateleira”.
• A Jalua S.A., também domiciliada Uruguai, passa a figurar efetivamente no
quadro societário da Monthiers S.A. somente em 01/11/2001, como única
sócia, em decorrência da retirada dos sócios pessoas físicas, acompanhado do
aumento de seu capital social, integralizado mediante conferência de diversos
ativos pela Jalua S.A., dentre eles, participações societárias no capital de
diversas empresas até então detidas pela nova sócia, conforme informado
pela própria fiscalizada no demonstrativo (Doc. 16) apresentado em resposta
ao Termo de Intimação no 11. Digno de nota, também, é que em 21/12/2001,
ou seja, menos de dois meses depois da Jalua S.A. transferir suas
participações societárias em empresas operacionais domiciliadas em diversos
países à Monthiers S.A., a própria Jalua S.A. é transferida para a Espanha,
mediante constituição da Jalua Spain, S.L, levando consigo a Monthiers S.A.
e, indiretamente, os ativos detidos por esta holding uruguaia, notadamente os
investimentos nas empresas operacionais listadas acima.
• Não por coincidência, essa sequência de eventos societários teria ocorrido
antes do art. 74, e seu § único, da Medida Provisória no 2.158-35, de
24/08/2001, produzir efeitos, o que teria obrigado a fiscalizada a oferecer os
lucros da Jalua S.A. e os resultados de suas controladas nela consolidados,
apurados a partir de 2002 (caput do art. 74), à tributação do IRPJ e da CSLL
em 31 de dezembro de cada ano correspondente, bem como dos lucros
acumulados até 31/12/2001, na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL da fiscalizada em 31/12/2002.
• Fica claro, portanto, que a conferência de diversas participações societárias
detidas pela Jalua S.A. à Monthiers S.A., seguida da transferência do
domicílio da Jalua S.A. para a Espanha, mediante constituição da Jalua
Spain, S.L., não teve outra finalidade que não a de abrigar os resultados
produzidos pela Monthiers S.A. e suas controladas numa empresa holding
submetida às leis espanholas, com o objetivo de se obter supostas vantagens
tributárias advindas de interpretações equivocadas da legislação brasileira
que rege a TBU em combinação com as leis internas espanholas e acordos
bilaterais firmados com a Espanha em matéria tributária.
Fl. 6214
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• Com a estruturação dessa configuração societária, bastaria, pois, posicionar
quaisquer outras empresas operacionais do grupo Ambev sob o controle da
Monthiers S.A., ou mesmo da Jalua Spain, S.L., para que os resultados
dessas empresas investidas estivessem, no entender da fiscalizada, fora da
composição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
• Com efeito, se imaginarmos que todos os grupos econômicos replicassem a
estrutura societária descrita, a prevalência do entendimento da fiscalizada
aboliria o princípio da universalidade, por retirar toda e qualquer eficácia
normativa da legislação pátria que trata da tributação de lucros auferidos no
exterior, fazendo-a letra morta.
• Não por acaso, concluída a reestruturação que culminou com a transferência
do domicílio da Jalua S.A. para a Espanha, mediante constituição da Jalua
Spain, S.L., a Monthiers ainda abrigou participações societárias no capital
social de outras empresas operacionais do grupo Ambev, conforme informou
a fiscalizada no Demonstrativo de Participações Societárias adquiridas pela
Monthiers S.A. (Doc. 17), apresentado em resposta a intimação.
• Embora tenha o sujeito passivo classificado tanto a Jalua Spain, S.L. quanto
a Monthiers S.A. como empresas operacionais, se considerarmos atividades
operacionais como transações ou outros eventos não definidos como
atividades de investimentos ou financiamento, ou seja, como aquelas que
geralmente envolvem a produção e venda de produtos e a prestação de
serviços, claro está que aludidas empresas não desenvolveram atividades
operacionais, comportando-se como verdadeiras holdings puras, a despeito
da previsão de atividades operacionais no Objeto Social de seus estatutos.
• Em razão do objetivo apontado de se utilizar da Jalua Spain, S.L. para
possibilitar a expansão e/ou aquisição de ativos no continente europeu, o
sujeito passivo foi, por meio do Termo de Intimação no 2, instado a
esclarecer e comprovar os ativos adquiridos pela holding espanhola, uma vez
que consta de seus balanços uma única participação societária no capital da
Monthiers S.A., a qual representa quase que a integralidade dos seus ativos
contabilizados.
• Dessa forma, conforme esclarecimentos do próprio sujeito passivo, a Jalua
Spain, S.L. não se prestou ao objetivo de expansão e aquisição de ativos em
território espanhol. Muito pelo contrário, consta dos balanços da holding
espanhola um único ativo significativo desde a sua constituição, qual seja a
sua controlada Monthiers S.A., a qual nem mesmo é domiciliada em
território europeu, mas em território uruguaio. E desde então nenhum ativo
adquiriu, nenhum investimento realizou.
• A despeito da tentativa do sujeito passivo fazer parecer que a Jalua Spain,
S.L. detinha diretamente participações societárias no capital social de
diversas empresas operacionais, conforme resposta ao Termo de Intimação no
2 (Doc. 22), os atos societários demonstravam que aludidas empresas eram
controladas diretamente por outra holding, a uruguaia Monthiers S.A..
Fl. 6215
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• Apenas para confirmar o que já se podia depreender dos atos societários das
empresas controladas diretas e indiretas, formulamos novos questionamentos
por meio do Termo de Intimação no 3 e a resposta do sujeito passivo (Doc.
24), não apresentou surpresas.
• Evidencia-se, assim, que a Jalua Spain, S.L. nunca “fez a gestão” das
empresas operacionais do grupo Ambev, e, por se verificar uma redundância
na cadeia de controle, com a confirmação do próprio sujeito passivo de que a
holding espanhola detinha uma única participação societária no capital da
também holding Monthiers S.A., a qual, esta sim, era a detentora direta dos
investimentos operacionais, foi dada nova oportunidade ao sujeito passivo se
pronunciar quanto à existência de eventuais motivações extratributárias para
a existência da Jalua Spain, S.L., tendo em vista que os motivos declarados
nas respostas acima transcritas para sua constituição nunca se concretizaram
e que não existe racionalidade econômica em “gerir” uma empresa que já
“faz a gestão” das empresas operacionais.
• Ora, quando questionado a respeito da redundância na cadeia de controle e o
motivo pelo qual não extinguiu a Jalua Spain, S.L. por nunca ter sido
utilizado para a finalidade declarada para a qual foi constituída, o sujeito
passivo se limitou a afirmar que não foi feita a análise pela administração
sobre a necessidade de manutenção dessa empresa, quando se esperava que
apresentasse a consecução de algum outro objetivo empresarial que não a
mera “gestão” de uma outra holding que já “fazia a gestão” (Monthiers S.A.)
dos investimentos ditos operacionais.
• Afinal a holding uruguaia era quem, em última análise, detinha diretamente
as participações societárias nas empresas operacionais, inserindo-se numa
configuração societária em que duas empresas com características de holding
pura “faziam a gestão” das empresas operacionais, a Monthiers S.A., de
forma direta, e a Jalua Spain, S.L., de forma indireta, afigurando-se
redundante e desnecessária.
• Ademais, o sujeito passivo apresenta guias de recolhimento de encargos
trabalhistas calculadas sobre uma base mensal de 4.940,09 euros (Doc. 20),
para comprovar a existência de quadro de funcionários (ou de um
funcionário?) talvez para indicar não se tratar a Jalua Spain, S.L. de mera
carcaça jurídica, ainda que dos ativos totais de 1.460.324.943,13 euros,
1.441.044.721,87 euros, ou 98,68% dos ativos totais, referem-se ao
investimento na Monthiers S.A..
• Embora o montante demonstrado para comprovar a folha salarial fosse
irrisório, talvez o suficiente para manter um gerente OU alguns funcionários
administrativos, ainda assim, somado a outras despesas para se manter uma
empresa aberta e regular em território espanhol, representa um custo de
manutenção de uma empresa apenas formalmente constituída que não
concretizou nenhum dos objetivos declarados e que não se presta a “gerir”
empresas operacionais, já que a função de “fazer gestão” desses
Fl. 6216
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

investimentos operacionais já era conduzida pela sua “gerida” Monthiers
S.A.
• A inevitável conclusão diante da indagação quanto ao motivo de existir e que
justifique o dispêndio de recursos, ainda que irrisórios, para a manutenção de
uma entidade sem finalidade empresarial, assenta-se na única finalidade
perseguida e não declarada, porém evidente, que é a de se valer da Jalua
Spain, S.L. para abrigar os resultados produzidos pela Monthiers S.A. e suas
controladas, de modo a que fossem submetidos às leis espanholas, com o
objetivo de se obter supostas vantagens tributárias advindas de interpretações
equivocadas da legislação brasileira que rege a TBU em combinação com as
leis internas espanholas e acordos bilaterais firmados com a Espanha em
matéria tributária.
• As supostas vantagens tributárias anteriormente referidas decorreriam das
regras espanholas que admitiriam a avaliação dos investimentos pelo método
do custo de aquisição - irrelevante perante nossa legislação do TBU,
conforme abordado -, e a proteção que se pretendeu buscar sob o manto do
acordo para evitar a dupla tributação firmado entre Brasil e Espanha, que
será abordado no item seguinte.
• Vale observar que a reestruturação societária empreendida de forma
artificiosa, com redundância injustificada na cadeia de controle mediante
utilização de duas empresas holding, para canalizar os resultados das
empresas operacionais domiciliadas em diversos países para a holding
espanhola, constituída unicamente para servir a esse propósito, sem que
tenha sido utilizada para concretizar os objetivos declarados que motivaram
sua constituição, para assim pretensamente blindar da incidência do IRPJ e
da CSLL os lucros passíveis de tributação segundo as regras da legislação
vigente - conforme exaustivamente relatado -, por si só já seria suficiente
para considerar disponibilizados diretamente na controladora brasileira esses
lucros das controladas indiretas.
• Nesse sentido, existem diversos julgados do Conselho de Contribuintes e do
atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais firmando esse
entendimento, entre os quais estão os Acórdãos transcritos.
• Entretanto, nem mesmo o almejado escudo que o sujeito passivo procurou
buscar por meio da relatada reestruturação artificiosa blinda os resultados das
controladas indiretas da incidência das regras previstas na legislação vigente
que trata dos lucros auferidos no exterior, tendo em vista que o acordo para
evitar a dupla tributação firmado entre Brasil e Espanha não oferece a
guarida pretendida pelo sujeito passivo, como passamos a examinar.
CONVENÇÕES PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO
• Quando questionado, por meio do Termo de Intimação no 9, acerca do não
oferecimento dos lucros da Jalua S.A. à tributação do IRPJ e da CSLL no
ano- calendário de 2011, a fiscalizada apresentou a seguinte alegação (Doc.
Fl. 6217
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

03): “Não houve oferecimento dos lucros à tributação, pois o Brasil possui
acordo para Evitar a Dupla Tributação com a Espanha (país sede da
controlada);”
• Primeiramente, considerando que os tratados internacionais para evitar dupla
tributação apresentam regras próprias para a tributação dos lucros (art. 7) e
dos dividendos (art. 10), importa qualificar os rendimentos objeto do
presente lançamento de ofício, regulados pela legislação que rege os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Tributação em Bases
Universais – TBU).
• As leis n° 9.249/95 e no 9.532/97, ao disporem sobre os lucros apurados por
intermédio de empresas controladas e coligadas domiciliadas no exterior,
pertencentes a pessoa jurídica no País, elegeram como hipótese de incidência
a disponibilização desses lucros, representada pelo pagamento ou crédito, de
modo que o que se tributava eram os dividendos, entendido como a parcela
dos lucros disponibilizada, ainda que de forma presumida.
• Embora a tributação tenha passado a incidir não mais sobre os lucros
disponibilizados (dividendos), mas sobre os lucros apurados no balanço, a
partir da entrada em vigor da MP no 2.158-35/2001, ainda há quem defenda a
adoção do artigo 10 dos tratados internacionais para evitar a dupla tributação
na interpretação da legislação interna que rege a TBU, em detrimento do
artigo 7.
• No entanto, a jurisprudência administrativa firmou entendimento de que a
legislação vigente tributa os lucros apurados nos balanços das empresas
controladas e coligadas no exterior, e não os dividendos. Nesse sentido,
bastante ilustrativa a ementa trazida pelo Acórdão 101-97.070, proferido pela
1a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes em 17/12/2008.
• Portanto, especificamente quanto aos lucros auferidos pela empresa
controlada espanhola Jalua Spain, S.L., não resta dúvida de que a legislação
interna que rege a tributação de lucros auferidos no exterior deve ser
interpretada em conjunto com o art. 7 do Acordo para Evitar a Dupla
Tributação firmado entre Brasil e Espanha.
• A despeito do Brasil não ser membro da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico - OCDE, os tratados internacionais para evitar
a dupla tributação da renda aqui vigentes seguem essencialmente a
Convenção-Modelo elaborada pela OCDE – inicialmente publicada em 1963
e periodicamente atualizada -, tomada como base para as negociações
bilaterais envolvendo o Brasil e outros países, inclusive a Espanha, até
porque aludido modelo se configura como o padrão mais difundido
internacionalmente.
• Essa Convenção-Modelo da OCDE é complementada por comentários
detalhados que assumem importante papel de balizamento no processo
interpretativo do conteúdo e da amplitude das cláusulas das convenções para
Fl. 6218
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

evitar a dupla tributação, tanto por países membros da OCDE, como também
por aqueles não membros que adotem o modelo, de modo que não há como
negligenciar as orientações trazidas nos comentários da Convenção-Modelo
na aplicação da legislação interna em face do Acordo para Evitar a Dupla
Tributação firmado entre Brasil e Espanha, ou de quaisquer outros baseados
na Convenção-Modelo.
• O capítulo introdutório dos Comentários da OCDE destaca a importância de
se uniformizar o entendimento das regras contidas na Convenção-Modelo e
padronizar o tratamento tributário dado a contribuintes que exerçam
atividades empresariais no exterior, seja diretamente ou por intermédio de
sociedades afiliadas e, para a consecução desses intentos, recomenda que
sejam observados os comentários na interpretação e aplicação dos
dispositivos contidos nos acordos para evitar a dupla tributação baseados na
aludida Convenção-Modelo.
• Preliminarmente, os Comentários da OCDE trazem ainda a definição de
bitributação jurídica, entendida como a “...incidência de impostos
comparáveis em dois (ou mais) Estados, sobre o mesmo contribuinte, em
relação ao mesmo objeto durante períodos idênticos”, permitindo antever que
os acordos e convenções entre países para evitar a dupla tributação em
matéria de impostos sobre o rendimento tem por escopo coibir a dupla
tributação jurídica internacional, não devendo ser interpretada ou empregada
para ensejar ou garantir a isenção de impostos, por meio da dupla “não
tributação” em ambos os estados contratantes.
• As transcrições do capítulo introdutório foram extraídas da tradução
conduzida pela Demarest e Almeida Advogados, cuja edição contempla a
versão dos comentários revistos e atualizados até 22/06/2010.
• Quanto ao reconhecimento e aceitação dos Comentários às disposições da
Convenção - Modelo como diretriz para a interpretação e aplicação das
disposições dos tratados baseados nesse modelo, o parágrafo 15 do capítulo
introdutório assim esclarece: “15. Em terceiro lugar, o reconhecimento
mundial das disposições da Convenção Modelo e sua incorporação à maioria
das convenções bilaterais tem ajudado a tornar os Comentários às
disposições da Convenção Modelo uma diretriz amplamente aceita para a
interpretação e aplicação das disposições de convenções bilaterais existentes,
viabilizando a interpretação e execução das convenções bilaterais segundo
linhas comuns. Como a rede de convenções tributárias continua a se
expandir, a importância de uma diretriz geralmente aceita se torna ainda
maior.”
• Adiante, o parágrafo 29 reitera a aceitação e a importância dos Comentários
às disposições da Convenção-Modelo como referência interpretativa e de
orientação, sobretudo na solução de contenciosos fiscais, inclusive em
decisões proferidas na esfera judicial.
Fl. 6219
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• Interessante observar que o Comitê de Assuntos Fiscais da OCDE promove
sistematicamente a atualização da Convenção-Modelo e dos comentários
acerca de suas disposições, não sem antes submeter minutas das
modificações e/ou atualizações para discussões e propostas de revisões à
consulta pública, com a participação de representantes de países membros e
de países não membros, atuando estes como meros participantes ou
observadores.
• Posto que os Comentários às disposições da Convenção-Modelo consolidam
e refletem o posicionamento geral dos países membros e países não membros
que atuam como colaboradores, fica fácil compreender a importância e o
acolhimento desses comentários como repositório das considerações e
justificativas acerca das cláusulas do aludido modelo, fundamental para o
entendimento do “espírito” dos dispositivos dos acordos baseados na
Convenção-Modelo da OCDE e, portanto, para a sua correta interpretação e
aplicação.
• Feitas essas considerações, vale transcrever o Parágrafo 23 do capítulo
intitulado “Comentário ao Artigo 1 relativo às pessoas visadas pela
Convenção”, o qual, ao tratar da preservação das bases tributárias de países
signatários contra transações irregulares para obter benefícios indevidos
advindos do uso abusivo de tratados tributários, esclarece que legislações
internas que prevejam a tributação de rendimentos atribuídos a sociedades
residentes, auferidos por entidades empresariais investidas no exterior, não
conflitam com as disposições dos acordos e convenções entre países para
evitar a dupla tributação, propugnando inclusive pela desnecessidade de
esclarecimento expresso quanto à inexistência desse conflito.
• Citado por conter as motivações das orientações emanadas no Parágrafo 23
do Comentário ao Artigo 1, cumpre examinar atentamente o importante
Comentário da OCDE acerca do Parágrafo 1 do Artigo 7 da Convenção-
Modelo - idêntico ao correspondente dispositivo do Acordo para Evitar a
Dupla Tributação firmado entre Brasil e Espanha, que pertine ao objeto do
presente lançamento fiscal -, por se mostrar imprescindível para a
compreensão da essência e do alcance do dispositivo comentado.
• O trecho do Comentário da OCDE ora transcrito esclarece de forma
categórica que o Parágrafo 1o do Artigo 7 da Convenção-Modelo não visa
impedir o Estado de residência dos sócios de tributar a renda obtida por
intermédio de sua participação em sociedades domiciliadas no exterior, de
modo a não restar dúvidas de que normas internas de um Estado Contratante
que prevejam a incidência tributária sobre o reflexo positivo nos resultados
da empresa controladora residente, decorrente de participações societárias
em empresas controladas domiciliadas no outro Estado Contratante, não
conflitam com acordos baseados na Convenção-Modelo firmados entre esses
Estados Contratantes.
• Assim, desde que a incidência tributária recaia sobre os sócios residentes e
não sobre as sociedades investidas no exterior, ainda que na base imponível
Fl. 6220
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

esteja computado o reflexo positivo no resultado dos sócios residentes
decorrente dos lucros auferidos pelas investidas estrangeiras, os acordos para
evitar a dupla tributação inspiradas na Convenção-Modelo da OCDE não
tornam inaplicáveis normas internas que prevejam essa incidência.
• Importa diferenciar, portanto, as situações não vedadas pelos acordos,
entendidas como aquelas em que se tributa a sociedade investidora residente
no País, ainda que na apuração da base de cálculo tributável seja utilizado
como referência o valor dos lucros auferidos pela sociedade investida sediada
no exterior, daquelas em que se tributa a própria sociedade investida sediada
no exterior pelo fisco brasileiro, seja por meio de retenção de imposto de
renda na fonte sobre remessas, seja na incidência tributária sobre lucros que
excedam ao montante atribuível ao estabelecimento permanente situado no
País, situações estas que os acordos baseados na Convenção-Modelo da
OCDE visam coibir, por caracterizar a combatida dupla tributação jurídica
internacional.
• Não é o que ocorre com o art. 74 da MP no 2.158-35, de 2001, o qual, ao
prever a incidência tributária sobre o resultado dos sócios brasileiros
decorrente de sua participação em empresas domiciliadas no exterior, visa
tão-somente tributar o contribuinte brasileiro, não alcançando as empresas
investidas domiciliadas no exterior, de modo que não se verifica a indesejada
dupla tributação jurídica internacional, o que afasta qualquer
incompatibilidade na aplicação do aludido dispositivo legal em face das
cláusulas do tratado firmado com a Espanha que versam sobre a tributação de
lucros.
• Considerando que a função primordial dos tratados é promover, mediante a
eliminação da dupla tributação, as trocas de bens e serviços e a
movimentação de capitais e pessoas, fica evidente que a legislação interna
que rege a TBU não traz prejuízos a esse objetivo, por não promover a dupla
tributação jurídica internacional, além de impedir a ocorrência da dupla
tributação econômica em vista do direito de compensar os tributos pagos
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
oferecidos pela investidora brasileira à tributação do IRPJ e da CSLL,
previsto no art. 26 da Lei no 9.249/95.
• Portanto, a aplicação da norma interna brasileira, além de não promover a
dupla tributação jurídica, previne a dupla tributação econômica dos lucros
decorrentes de investimentos no exterior, devido ao mecanismo que permite
a compensação pelos sócios brasileiros do imposto pago pelas sociedades
investidas no exterior.
• Importante ressaltar que, segundo o Comitê de Assuntos Fiscais da OCDE,
os acordos para evitar dupla tributação também têm por escopo a prevenção
da elisão e evasão fiscal, já que os contribuintes poderiam ser tentados a
abusar da legislação fiscal de um Estado, através da exploração das
diferenças entre as várias legislações dos países ou jurisdições, de maneira a
provocar a dupla não tributação, situação esta que os acordos e convenções
Fl. 6221
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

também buscam coibir. Transcreve-se, por elucidativo, os parágrafos 7 e 7.1
dos Comentários ao Artigo 1 da Convenção-Modelo, que tratam do “Uso
Indevido da Convenção”.
• A legislação interna que trata dos lucros auferidos no exterior também atende
a esse objetivo de prevenir evasão ou elisão fiscal, por incluir na base
imponível da investidora brasileira o reflexo positivo em seu resultado
decorrente de lucros auferidos pelas sociedades investidas estrangeiras,
tenham elas sido tributadas ou não em seus respectivos países, impedindo
que ocorra uma dupla não tributação, mormente quando a não tributação no
exterior decorrer de planejamentos fiscais abusivos.
• Convém observar que a previsão legal de se tributar o reflexo positivo no
resultado da investidora brasileira decorrente de lucros auferidos pelas
sociedades investidas estrangeiras, tenham sido esses lucros tributados ou
não em seus respectivos países, mecanismo que impede a dupla não
tributação, é contrabalanceada pela autorização legal de se compensar os
impostos que tenham sido pagos nos países das fontes desses lucros
computados na base imponível da investidora brasileira, mecanismo que
impede a dupla tributação econômica.
• Em suma, a aplicação da legislação interna que trata da TBU: não promove a
dupla tributação jurídica internacional, pois a norma incide única e
exclusivamente sobre o contribuinte brasileiro, não alcançando o contribuinte
domiciliado no exterior; previne a dupla tributação econômica, pois a norma
autoriza a compensação dos tributos pagos no exterior sobre os lucros de
empresas controladas oferecidos à tributação na investidora brasileira; se
alinha com o objetivo de prevenção de fraudes e de evasão fiscal, posto que a
tributação incide sobre o reflexo no resultado da controladora brasileira,
decorrente do lucro auferido pelas controladas no exterior, evitando-se uma
situação de dupla não tributação sempre que o país do domicílio da
controlada se exime de tributar esse lucro, lembrando que na hipótese desse
lucro também ter sido tributado no exterior, evita-se a dupla tributação
econômica referida anteriormente pelo mecanismo de compensação do
imposto pago no exterior.
• Pelo exposto, conclui-se que a legislação interna que rege a TBU se alinha
perfeitamente com os dispositivos do tratado que versam sobre a tributação
de lucros firmado entre Brasil e Espanha, com os quais não conflitam em
nenhum momento, conformando-se harmonicamente com as orientações e
diretrizes emanadas nos comentários da OCDE.
• Aliás, esse entendimento vem se consolidando não só no âmbito
administrativo como também na esfera judicial. Emblemática a decisão da
Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 2a Região quanto à
inexistência de conflito entre a norma tributária interna e os acordos para
evitar dupla tributação, cuja ementa se reproduz abaixo, em perfeita sintonia
com a orientação manifestada no já transcrito parágrafo 14 dos Comentários
da OCDE ao Parágrafo 1o do Artigo 7, o que só vem a confirmar o
Fl. 6222
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

premonitório parágrafo 29.3 do capítulo introdutório dos Comentários da
OCDE, também já transcrito.
• É importante destacar contudo que, quando um Estado Contratante opta por
abrir mão de tributar o seu próprio residente, ele o faz expressamente nos
acordos, como se verifica em algumas convenções internacionais assinadas
pelo Brasil, a exemplo dos tratados celebrados com a Dinamarca (Decreto no
75.106, de 20 de dezembro de 1974.) e com as Repúblicas Tcheca e Eslovaca
(Decreto no 43, de 25 de fevereiro de 1991), em que foi estabelecida cláusula
mediante a qual não são tributáveis os lucros não distribuídos.
• Portanto, não havendo previsão expressa no Acordo para Evitar a Dupla
Tributação firmado entre Brasil e Espanha vedando os Estados Contratantes
de tributar seu próprio residente sobre lucros não distribuídos auferidos pelas
empresas investidas domiciliadas no outro Estado Contratante, prevalece o
entendimento dos Comentários da OCDE ora abordado, de modo que a
legislação que rege a TBU é aplicável ao caso examinado, por não conflitar
com o aludido acordo em matéria tributária.
• No âmbito administrativo, existem diversos julgados do Conselho de
Contribuintes e do atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
firmando entendimento também nesse sentido, entre os quais estão os
Acórdãos transcritos.
DA FALTA DE ADIÇÃO DOS LUCROS DA JALUA SPAIN, S.L.
• Pelo exposto, conclui-se que a conferência da participação societária na
Monthiers S.A. à Jalua Spain, S.L. teve a clara finalidade de canalizar os
resultados da empresa uruguaia e de suas controladas para dentro da
contabilidade da Jalua Spain, S.L., a qual, estando submetida às leis
espanholas, propiciaria supostas vantagens tributárias na aplicação da
legislação interna que rege os lucros auferidos no exterior, quais sejam a
pretendida dispensa da avaliação dos investimentos em empresas controladas
pelo método da equivalência patrimonial, fugindo do comando normativo
que determina a consolidação dos resultados das controladas indiretas na
controlada direta, e a pretendida guarida do Acordo para Evitar a Dupla
Tributação firmado entre o Brasil e a Espanha.
• A reestruturação societária engendrada de forma artificiosa e sem motivação
negocial, com a clara finalidade de abrigar os resultados da holding
Monthiers S.A. e, por conseguinte, de seus investimentos operacionais,
debaixo de outra holding sujeita às leis espanholas, a Jalua Spain, S.L., por si
só, justificaria considerar disponibilizados diretamente na controladora
brasileira os lucros dessas controladas indiretas, de cuja incidência do IRPJ e
da CSLL a fiscalizada pretendeu blindar, em face da abusividade de que se
revestiu a aludida reconfiguração societária.
• No entanto, reitere-se, a estrutura societária arquitetada nem mesmo
obstaculariza a incidência das normas que regem os lucros auferidos no
Fl. 6223
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

exterior sobre o reflexo positivo nos resultados da fiscalizada decorrente de
sua participação societária na Jalua Spain, S.L. e, indiretamente, na
Monthiers S.A. e suas respectivas controladas operacionais.
• De modo que, conhecendo-se o resultado da controlada indireta Monthiers
S.A. não reconhecida no resultado da controlada direta Jalua Spain, S.L.,
bastaria proceder à consolidação desses resultados na controlada direta
conforme prescreve o art. 1o, § 6o, da IN SRF no 213/2002, para que sejam
constituídos os correspondentes créditos tributários do IRPJ e da CSLL na
fiscalizada.
• A Demonstração de Resultado da empresa uruguaia Monthiers S.A.,
apresentada em 04/05/15 pela fiscalizada, em resposta ao Termo de
Intimação no 5, registra um lucro de US$ 40.588.704,06, o qual, convertido
para reais à taxa de 1,8758, corresponde a um lucro de R$ 76.136.291,08.
• Como esse lucro não se encontra refletido na sua controladora espanhola
Jalua Spain, S.L., posto que avalia o investimento na Monthiers S.A. pelo
método do custo de aquisição, procedemos à consolidação do resultado desta
empresa uruguaia no resultado de sua controladora espanhola, após
conversão para reais pela taxa de câmbio da data da demonstração.
• Assim, em face da fiscalizada não ter oferecido esse lucro à tributação do
IRPJ e da CSLL, igualmente se conclui que restou caracterizada infração à
legislação que rege a tributação dos lucros auferidos no exterior, por ter sido
identificada falta da adição do lucro apurado pela Jalua Spain, S.L. na
apuração do lucro real e base de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2011,
no valor de R$ 74.041.549,44.
INFRAÇÃO POR FALTA DE ADIÇÃO NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL E DA BASE DE
CÁLCULO DA CSLL DE LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR
• O sujeito passivo deixou de adicionar, na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL do ano-calendário de 2011, os lucros auferidos pelas suas
controladas no exterior. Logo, esses lucros serão tributados de ofício por esta
fiscalização com a constituição do correspondente crédito tributário de IRPJ
e CSLL, mediante lavratura de auto de infração, da qual o presente Termo de
Verificação Fiscal é parte integrante.
• Cumpre observar que, na constituição do crédito tributário decorrente da
irregularidade constatada, não procedemos à compensação de ofício do
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores,
tendo em vista tratar-se de opção do sujeito passivo manifestado em resposta
ao Termo de Intimação no 4 (Doc. 26).
Fl. 6224
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

IMPUGNAÇÃO DO LANÇAMENTO
A ciência dos lançamentos foi pessoal, visto que no termo de ciência à folhas
675/676 consta a assinatura do Diretor de Impostos da autuada, com data de 07/12/2016, uma
quarta-feira. Contudo, a folhas 679, consta também termo que informa que foi feita nova ciência
do lançamento em 19/12/2016 (segunda-feira), desta feita por meio eletrônico.
Em 06/01/2017, conforme documento a folhas 682, foi solicitada a juntada da
impugnação e de documentos comprobatórios. A impugnação, que se encontra a folhas 683 e
seguintes, contesta ambos os lançamentos, de IRPJ e CSLL. Os enunciados seguintes resumem
seu conteúdo.
TEMPESTIVIDADE
• Esclarece ser tempestiva a presente impugnação, uma vez que foi
cientificada da lavratura dos autos de infração em 07.12.2016, iniciando-se a
fluência do prazo no dia 08.12.2016 e encerrando-se no dia 06.01.2017.

O DIREITO
QUANTO À ASPEN E BRAHMACO
Equivocada aplicação da taxa de câmbio quanto aos prejuízos da Aspen
• Conforme constou do item 5.1 do Termo de Verificação Fiscal, em razão de
a controlada (da Eagle) Aspen ter registrado prejuízos fiscais nos exercícios
de 2003 a 2005, o fiscal autuante apurou o valor supostamente passível de
tributação em relação a esta controlada apenas após a compensação dos
prejuízos em tela, tendo, para tanto, se reportado à fiscalização efetuada
quanto ao ano-calendário de 2010 que resultou nos autos de infração objeto
do processo administrativo no 16561.720139/2013-81.
• No caso, o critério que pautou o procedimento da fiscalização no processo n°
16561.720139/2013-81 consta do termo de verificação fiscal lavrado no
referido processo, no qual está consignado que somente convertemos para
reais os resultados positivos obtidos pela empresa estrangeira após exaurido
o saldo de prejuízos de anos anteriores (o que se deu somente no ano de
2010) (doc. 02). Entendeu o fiscal autuante que quando a empresa
estrangeira apura prejuízo, não há falar em conversão para reais na data de
encerramento do período de apuração, uma vez que tal resultado não pode
ser compensado com eventual resultado positivo da controladora brasileira,
conforme vedação expressa no caput do artigo 4° da IN SRF n° 213/2002.
Por esta razão, os saldos de prejuízos apurados no exterior devem ser
controlados em suas moedas originais. Somente os resultados positivos são
convertidos para reais, conforme os dispositivos normativos acima
reproduzidos. Uma vez exaurido este saldo de prejuízos passíveis de
compensação, e restando eventual diferença positiva, esta sim deve ser
Fl. 6225
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

convertida para reais na data de sua apuração, tornando possível assim sua
adição ao resultado apurado pela investidora brasileira.
• Contudo, a distinção pretendida pelo fiscal autuante não encontra amparo no
artigo 6° da Instrução Normativa SRF n° 213/02 que fala expressamente em
conversão em reais dos valores das demonstrações financeiras, e não de
lucros apenas. Segundo os §§ 2°, 3° e 6° do dispositivo legal, (i) as contas e
subcontas constantes das demonstrações financeiras elaboradas pela
controlada estrangeira, depois de traduzidas em idioma nacional e
convertidos os seus valores em reais, deverão ser classificadas segundo as
normas da legislação comercial brasileira; (ii) a conversão em reais dos
valores constantes das referidas demonstrações financeiras será efetuada
tomando-se por base a taxa de câmbio para venda, fixada pelo Banco Central
do Brasil, na data do encerramento do respectivo período de apuração; e (iii)
as referidas demonstrações financeiras deverão ser transcritas ou copiadas no
livro Diário da pessoa jurídica no Brasil.
• Ao determinar de forma genérica que as contas e subcontas constantes das
demonstrações financeiras elaboradas pela controlada estrangeira devem ter
seus valores convertidos em Reais antes de serem classificadas segundo as
normas da legislação comercial brasileira, o § 2° do art. 6° da Instrução
Normativa SRF n° 213/02 leva à conclusão de que tanto o lucro como o
prejuízo apurados no período devem ser convertidos em reais. Assim, se a
conversão em Reais dos valores constantes das referidas demonstrações
financeiras será efetuada tomando-se por base a taxa de câmbio na data do
encerramento do respectivo período de apuração, conforme § 3° do artigo 6°
dessa mesma instrução normativa, o mesmo deve se dar independentemente
de ter sido apurado prejuízo ou lucro.
• Não induz a conclusão diversa o disposto no parágrafo 6° daquele mesmo
dispositivo. Se as demonstrações financeiras da controlada estrangeira
deverão ser transcritas ou copiadas no livro Diário da pessoa jurídica no
Brasil, os valores em reais dos lucros auferidos no período, assim como de
eventuais prejuízos, deverão ser convertidos em reais e posteriormente
transcritos no livro Diário. Nesse sentido é o acórdão 1101-00.365 da 1a
Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do Carf,
que, ao apurar eventual lucro auferido por controlada estrangeira, compensou
o lucro do período como prejuízos acumulados somente após a sua conversão
em Reais.
• Se apurados os lucros da Aspen de acordo com o procedimento previsto no
artigo 6° da Instrução Normativa SRF n° 213/02, conforme critério adotado
pelo Carf, convertendo-se em reais anualmente o valor dos prejuízos
apurados nos exercícios de 2003 a 2005, com base no próprio quadro de fl.
633 constante do Termo de Verificação Fiscal verifica-se que o saldo
remanescente de prejuízo ao final de 2010 deveria ter sido abatido do lucro
apurado em 2011, conforme demonstrativo constante na impugnação,
segundo o qual o lucro da Aspen remanescente após as compensações de
Fl. 6226
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

prejuízos reduz-se a R$ 40.436.393,79, enquanto a autoridade lançadora
havia apurado um lucro remanescente de R$ 63.190.080,19.

A indevida desconsideração dos impostos pagos no exterior
• O fiscal autuante também não levou em conta o imposto pago no Uruguai
pela Cympay, empresa operacional controlada direta da Aspen, passível de
compensação com o imposto sobre a renda devido no Brasil nos termos dos
artigos 26 da Lei no 9.249/95 e 16 da Lei n° 9.430/96 conforme
expressamente reconhecido pelo art. 14 da IN n° 213/2002.
• Muito embora tivesse o fiscal autuante ciência da existência da Cympay,
controlada da Aspen domiciliada no Uruguai (c.f. organograma de fl. 263), a
qual no ano objeto da fiscalização foi inclusive responsável por todo o
resultado positivo obtido pela Aspen (c.f. balanço da Aspen de fls. 197/199),
em momento algum solicitou informações sobre eventual imposto pago no
Uruguai pela Cympay, o que resulta em vício do lançamento quanto à
determinação da matéria tributável (artigo 142 do CTN).
• A impugnante apresenta a prova de pagamento de impostos no Uruguai pela
Cympay, no valor total (na proporção da participação societária detida) de
R$ 11.622.949,97 conforme documentos anexos (doc. 03), os quais devem
ser compensados com os valores lançados.

Quanto aos lucros da controlada Brahmaco
• Finalmente, no que se refere à controlada Brahmaco, possui prejuízos e base
de cálculo negativa da CSLL do próprio exercício no valor de R$
556.383,79, como reconhecido pelo fiscal autuante que os compensou de
ofício no lançamento, de modo que caso remanesça algum valor devido em
face dos diversos argumentos objeto da presente impugnação deverão ser
aqueles prejuízos e base negativa compensados com o lucro da Brahmaco.

ESPECIFICAMENTE QUANTO À CONTROLADA JALUA
Preliminarmente: inexistência de lucro a tributar
• No que diz respeito à controlada direta Jalua, o critério de lançamento
adotado pelo fiscal autuante, nos termos da IN 213/2002, foi o de adicionar
ao lucro da controlada direta Jalua o lucro da sua controlada Monthiers que
não havia sido considerado nas demonstrações financeiras da Jalua.
• Ocorre que, em razão da participação da Monthiers nas suas controladas no
Equador e Peru ter se reduzido a zero em face de sucessivos prejuízos
Fl. 6227
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

daquelas empresas, da mesma forma também a empresa uruguaia Monthiers
não considera em suas demonstrações financeiras (doc. 04) o resultado
negativo auferido por aquelas controladas, em razão da previsão contida na
Norma Internacional de Contabilidade IFRS n° 28 (NIC 28).
• Com efeito, o simples exame do quadro constante de fls. 7 daquelas
demonstrações financeiras (doc. 04) evidencia que no ano de 2011 a
Monthiers não registrou valor algum de equivalência patrimonial quanto
àquelas sociedades. Assim, consistentemente com o critério adotado
relativamente à Jalua e para que seja efetivamente aplicada a consolidação
determinada pela IN 213/2002 deveria necessariamente a fiscalização ter
adicionado ao resultado consolidado Jalua + Monthiers também o resultado
negativo não consolidado na Monthiers de suas subsidiárias integrais Ambev
Equador, que apurou em 2011 em prejuízo de US$ 8.860.037 (doc. 06), e
Ambev Peru, que apurou em 2011 um prejuízo de SI. 71.426.000,
correspondentes a US$ 26.450.155,53 (doc. 07).
• Não bastasse isso, esclarece a Impugnante ter constatado a existência de um
evidente erro material nas demonstrações financeiras da Monthiers, que
implicou também por este motivo a consideração como base de lançamento
de um lucro muito superior ao efetivamente apurado por aquela empresa,
independentemente do quanto já acima exposto.
• Com efeito, conforme visto acima o lucro atribuído pela fiscalização à Jalua
foi apurado somando-se ao resultado daquela empresa o lucro da Monthiers
constante de suas demonstrações financeiras, no valor de US$
40.588.704,06. Já examinando-se as demonstrações financeiras da Monthiers
(doc. 04, p. 02), verifica-se que parte daquele lucro está composto pelo
resultado negativo de equivalência patrimonial das investidas de Monthiers
no valor de US$ 7.153.910,93.
• Quanto à Ambev Peru, o resultado como se percebe está zerado pelas razões
já acima expostas. Já quanto à Ambev Equador, contudo, constata-se um
evidente erro material no valor indicado, que na verdade corresponde à
equivalência negativa do investimento em si no ano de 2010 como se verifica
do quadro de fls. 07 das demonstrações financeiras, já reproduzido mais
acima. Com efeito, tendo aquela empresa como visto apurado prejuízo de
US$ 8.860.037 em 2011 (doc. 06), jamais poderia ter sido considerado pela
Monthiers um resultado positivo de US$ 30.817.988,80.
• Assim, considerados todos os fatos acima verifica-se que em realidade o
resultado consolidado correto da Monthiers em 2011 deveria ser o
demonstrado na impugnação.
• Nessas condições, independentemente de qualquer outra consideração
verifica-se inexistir lucro a tributar da Jalua no ano de 2011.
Fl. 6228
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

O tratado Brasil-Espanha impediria a tributação pretendida
• Tendo em vista que a Jalua, controlada direta da Impugnante, está situada na
Espanha, e certamente porque ciente de que o Tratado firmado entre o Brasil
e aquele país para evitar a dupla tributação impediria a exigência pretendida,
no Termo de Verificação Fiscal o fiscal autuante teceu uma série de
considerações na tentativa de ver afastada a aplicação do Tratado aos lucros
que pretendeu tributar.
• Inicialmente, busca o fiscal autuante excluir da abrangência do Tratado
Brasil- Espanha, país onde se situa a Jalua (controlada direta da Impugnante),
os lucros de seus investimentos na Monthiers, holding localizada no Uruguai.
Não obstante, a pretensão do fiscal autuante não merece acolhida por
diversos motivos.
• Primeiramente, é importante ter claro que o fiscal autuante não nega a
existência da empresa Jalua, com efetiva presença física na Espanha,
empregados e resultados próprios, tanto que como se verifica claramente nos
itens 5.3.3 e 6 do Termo de Verificação Fiscal foi expressamente indicado
estar sendo apurado o lucro da Jalua a ser tributado, ao qual se chegou
somando a participação daquela empresa no resultado da controlada indireta
Monthiers ao resultado antes dos impostos (que foi negativo) da própria
Jalua.
• Entretanto, para tentar justificar a inaplicabilidade do tratado no caso
concreto pretende o fiscal autuante estabelecer uma suposta distinção,
inexistente tanto nos tratados internacionais quanto na legislação pátria, entre
empresas holdings puras e empresas ditas "operacionais". É no mínimo
incoerente a pretensão do Fisco de classificar como "não operacionais" as
empresas que tenham por objeto apenas "atividades de investimentos ou
financiamento" quando ao mesmo tempo, ao sustentar a tributação pela
COFINS e pelo PIS das receitas financeiras auferidas por tais sociedades,
defende a ferro e fogo a natureza "operacional" dessas receitas, que, na
estranha ótica da administração tributária, seriam receitas operacionais
auferidas por sociedades não operacionais. Na verdade, considerando-se que
o objeto social de uma holding pura é simplesmente deter ("to hold")
participação em outras empresas, é justamente nisso que consiste sua
operação, não se justificando "data maxima venia" a tese sustentada pela
fiscalização de que "operacionais" seriam apenas empresas destinadas à
"produção e venda de produtos e a prestação de serviços".
• Aliás, cabe salientar que quando se pretende em determinada norma
distinguir determinados tipos de holdings, tal distinção é feita expressamente,
como ocorre, por exemplo, no tratado para evitar a dupla tributação
celebrado entre Brasil e Luxemburgo relativamente a determinada espécie de
holdings luxemburguesas.
• Por outro lado, na passagem acima transcrita a fiscalização tenta também
justificar a desconsideração do Tratado pelo fato de a Jalua ter aportado os
Fl. 6229
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

investimentos que controlava diretamente à empresa Monthiers antes de se
redomiciliar do Uruguai para a Espanha, em 2001.
• Ocorre que, como consta do Termo de Verificação Fiscal às fls. 642, a
impugnante esclareceu à fiscalização que o estabelecimento de uma empresa
holding no continente europeu estava alinhado com seu objetivo à época de
expansão e aquisição de ativos no continente europeu, mas posteriormente
esta aquisição acabou ocorrendo por outros meios, em razão da fusão (que
evidentemente não poderia ser prevista) com a empresa belga Interbrew.
• Assim, o "inconformismo" do fiscal autuante pelo simples fato de existir uma
"redundância injustificada na cadeia de controle mediante utilização de duas
empresas holding" (Jalua e Monthiers) implica indevida ingerência da
fiscalização no direito da impugnante de se organizar da forma como
entender lhe ser mais conveniente, até porque é evidente que se pudesse a
impugnante imaginar que seria este o entendimento da fiscalização poderia
perfeitamente ter se estabelecido na Espanha sem aportar os investimentos
que detinha na Monthiers, com o que jamais poderia a fiscalização questionar
a aplicação do tratado, o que evidencia o absurdo da acusação.
• Simplesmente ignorou o fiscal autuante que sendo a Monthiers uma
controlada da Jalua todo o lucro que ele está pretendendo tributar
diretamente na impugnante com suposto amparo na "disponibilização ficta"
estabelecida pelo art. 74 da MP 2.158-35 somente poderá ser efetivamente
disponibilizado caso antes distribuído à Jalua, e quando de sua distribuição à
impugnante será efetivamente tributada na Espanha, o que necessariamente
impõe a aplicação do Tratado Brasil-Espanha justamente em face da
bitributação que então ocorreria.
• Realmente, em razão de afirmações gratuitas como essa em processos
anteriores a Jalua deu-se ao trabalho de apresentar consulta formal ao
Ministério de Economia Y Hacienda — Registro General de Tributos,
consignando expressamente ser uma sociedade inscrita no Registro Oficial
de Entidades da Zona Especial Canária ("ZEC"); (b) que a Eagle detinha
99,99% de suas ações; e (c) que a JALUA é titular de 100% do capital da
sociedade MONTHIERS S.A., domiciliada no Uruguai. E, com base nesses
fatos, indagou especificamente a Jalua se, vindo a receber dividendos da
MONTHIERS e posteriormente distribuir dividendos à Eagle, tais
dividendos estariam submetidos à tributação na Espanha e por que alíquota,
inclusive tendo em vista a Convenção firmada entre Brasil e Espanha para
evitar a dupla tributação.
• Em sua resposta, o Fisco Espanhol é taxativo no sentido de que "o dividendo
a distribuir pela consultante a seus acionistas residentes no Brasil é entendido
como estando submetido a uma retenção pelo Imposto de Renda de não
Residentes, ao não cumprir com as condições estabelecidas para a sua
isenção, dado que seria distribuído um dividendo que procederia de reservas
constituídas, por sua vez, pelo recebimento de dividendos, não de rendas
procedentes de operações realizadas material e efetivamente no âmbito
Fl. 6230
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

geográfico da Zona Especial Canária, como se prevê na regulação da
isenção" (doc. 08).
• Não bastasse o absurdo da pretensão fiscal de vislumbrar no caso abuso de
tratado pelo fato da controlada de a impugnante sediada na Espanha ser uma
holding que controla outra holding, o que como se verá jamais foi aceito seja
pelos países membros da OCDE seja pela doutrina e jurisprudência, certo é
que, independentemente de qualquer outra consideração, a OCDE só admite
que os países se oponham a supostos atos de treaty shopping (admitindo-se
que seja disso que cogitou a fiscalização) por meio de cláusulas de
salvaguarda expressas nos acordos internacionais celebrados, o que exclui,
portanto, tanto medidas legislativas unilaterais dos países quanto, com mais
razão ainda, iniciativas das autoridades fiscais que não tenham amparo nos
acordos internacionais e nem sequer na legislação nacional, o que ocorre no
caso concreto. Nesse sentido é o que afirma Luís Eduardo Schoueri.
• Com efeito, só nos tratados mais recentes celebrados pelo Brasil foram
incluídas cláusulas para combater o treaty shopping, fato bem observado por
Heleno Torres no relatório nacional elaborado para o congresso da
International Fiscal Association (IFA) ocorrido em 2010 em Roma, cujo
tema foi tratados tributários e elisão fiscal: aplicação de medidas anti-
elisivas.
• Como se vê, além de tais cláusulas anti-abusivas não constarem obviamente
do tratado entre Brasil e Espanha, firmado em 1974, limitam-se a negar os
benefícios do tratado relativos à tributação na fonte de dividendos, juros e
royalties, portanto, na remessa desses valores para países com os quais o
Brasil mantém tratado, situação absolutamente distinta daquela objeto do
caso concreto em que se tributa no Brasil lucro auferido por empresa
controlada no exterior, razão pela qual em nada ajudam a pretensão fiscal.
• Da mesma forma, também não amparam a pretensão fiscal as cláusulas que
se destinam a excluir dos benefícios do tratado aquelas sociedades residentes
em algum dos estados membros, se estes gozam de outro regime fiscal
privilegiado, que, não é demais lembrar, não existem no tratado entre Brasil e
Espanha. Sobre tais cláusulas são oportunos os comentários de Luís Eduardo
Schoueri.
• Primeiramente, há que se considerar que embora no tratado entre Brasil e
Luxemburgo sua aplicação tenha sido excluída quanto às holdings
luxemburguesas que gozam de tratamento fiscal especial (e não quanto a
todas as holdings), não há disposição semelhante no tratado entre Brasil e
Espanha. Em segundo, diferentemente daquelas holdings luxemburguesas
específicas, que gozam de regime fiscal privilegiado, no caso concreto a
Jalua não goza de nenhum tratamento fiscal especial atribuído pela legislação
espanhola.
• E em terceiro lugar, há que se considerar que privilégios semelhantes às das
holdings luxemburguesas foram expressamente tolerados pelo Brasil nos
Fl. 6231
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

tratados celebrados com Canadá, Portugal (o tratado antigo, já denunciado e
substituído pelo atualmente em vigor, de 2001), e Bélgica.
• Tudo a evidenciar que não tem qualquer amparo legal a exigência fiscal, já
que: a Jalua não goza de qualquer favor fiscal concedido pela Espanha; não
há no tratado entre Brasil e Espanha nenhuma previsão da possibilidade de
exclusão de benefícios; e o Brasil expressamente reconhece a vigência de
tratados — Canadá, Bélgica e Portugal (antigo) — quanto a empresas que
gozam de benefícios fiscais em seus países.
• Portanto, está a autoridade lançadora a violar o tratado entre Brasil e
Espanha, aplicando-se ao caso concreto a lição de Heleno Torres. No mesmo
sentido é a afirmação de Nivaldo Machado de Mello.
• Dessa forma, não existindo no Tratado Brasil-Espanha nem restrição de
aplicabilidade quanto às holdings (como no tratado celebrado com
Luxemburgo) nem cláusula antielisiva (como nos tratados celebrados com
México, Peru, Trinidad e Tobago, Ucrânia e Venezuela), não procede a
pretensão do fiscal autuante.
Premissas para a correta interpretação de um tratado para evitar a
dupla- tributação

• Possivelmente ciente da fragilidade do arrazoado constante do tópico 5.3.1
do TVF, preocupou-se o fiscal autuante no tópico 5.3.2 em demonstrar a
razão pela qual a seu ver o Tratado Brasil-Espanha não seria impeditivo à
tributação pretendida.
• Em suma, sustenta a fiscalização que os acordos e convenções entre países
para evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento
tem por escopo coibir a dupla tributação jurídica internacional, não devendo
ser interpretada ou empregada para ensejar ou garantir a isenção de impostos,
por meio da dupla não tributação em ambos os estados contratantes. (fl. 648)
• Contudo, diversamente do afirmado, os tratados para evitar a dupla
tributação são instrumentos bilaterais, que eliminando a dupla-tributação
internacional visam sobretudo estimular o fluxo de investimentos entre os
países signatários, e portanto sua interpretação deve ser feita sempre de boa-
fé, tendo em vista o contexto em que celebrado e visando prestigiá-lo, e não
o contrário, sendo inúmeras as hipóteses como se verá em que os tratados
expressamente estabelecem isenções que podem acarretar uma dupla não
tributação ou mesmo determinar a concessão de um crédito superior ao valor
do imposto incidente no outro Estado contratante.
• De fato, a leitura do Tratado Brasil-Espanha feita pelo fiscal autuante, além
de parcial porque restrita ao artigo 7°, ainda acaba por anular importantes
conquistas que foram alcançadas pelo Brasil à época da celebração do
Fl. 6232
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Acordo, visando justamente atrair investimentos para o Brasil.
Especificamente quanto à interpretação dos tratados contra a bitributação,
invoca-se passagem atribuída a Michael Lang e Florian Brugger.
• Assim, para se extrair o verdadeiro sentido de uma cláusula do Tratado não
se pode perder de vista o contexto em que o Tratado foi firmado e o princípio
da boa-fé, o qual como reconhecido no artigo 26 da Convenção de Viena
consagra por consequência o princípio do pacta sunt servanda, bem como
que no caso o Tratado foi firmado em 1974, época em que o Brasil procurava
estimular a vinda de empresas estrangeiras para investir no país e sequer se
cogitava, de multinacionais brasileiras com investimentos relevantes no
exterior.
• E é esse contexto que, devidamente retratado na Convenção firmada,
evidencia que a tributação pretendida não pode prevalecer sob pena de
flagrante violação ao Tratado.
O tratado Brasil-Espanha desviou-se da convenção modelo da OCDE
para privilegiar a tributação no país da fonte no interesse do Brasil

• Muito embora não seja o Brasil membro da OCDE, todos os tratados para
evitar a dupla tributação firmados pelo país seguem em linhas gerais a
convenção modelo daquela instituição. Porém, a convenção modelo da
OCDE sabidamente possui cláusulas que acabam privilegiando os países
desenvolvidos em detrimento dos países em desenvolvimento, como bem
salientado por Alberto Xavier.
• Mas não é só quanto à atribuição de competência impositiva que a convenção
modelo da OCDE tenta privilegiar a tributação no país de residência, via de
regra os países desenvolvidos, "exportadores de capital". Especificamente
quanto aos métodos para evitar a dupla tributação, a convenção modelo da
OCDE prevê duas redações alternativas para o seu artigo 23, uma
estabelecendo o método da isenção (artigo 23- A) e outra o método do
crédito (artigo 23-B) - doc. 09.
• A respeito desses métodos, esclarece Klaus Vogel que em termos
econômicos, o método da isenção viabiliza condições igualmente
competitivas no Estado da fonte entre investidores de países diferentes —
neutralidade na importação de capitais. Por outro lado, o método do crédito
viabiliza igual tratamento no Estado da residência de todos os investimentos
de capital, sejam feitos no país ou no exterior — neutralidade na exportação
de capitais. Em termos fiscais, também, o método do crédito tende a
favorecer o Estado com a maior carga tributária, tendo em vista que taxas
mais baixas impostas pelo Estado da fonte, em lugar de beneficiar o
contribuinte, beneficiam o Estado da residência. Incentivos fiscais oferecidos
pelo Estado da fonte por razões de política econômica são esvaziados pelo
Fl. 6233
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Estado da residência. É por este motivo que países em desenvolvimento, em
particular, veem uma desvantagem na aplicação do método do crédito.
• A convenção modelo da OCDE, contudo, mesmo na redação do artigo 23-A
que contempla o método da isenção, mais favorável ao país da fonte dos
rendimentos e portanto via de regra aos países em desenvolvimento,
estabelece quanto aos dividendos o método do crédito, mais favorável aos
países desenvolvidos. Assim, ao celebrar um acordo para evitar a dupla
tributação, principalmente como já referido acima em épocas passadas, é
natural que no processo de negociação procurassem os diplomatas
brasileiros, sempre que possível, modificar as cláusulas da convenção
modelo com vistas a prestigiar a tributação no país da fonte dos rendimentos
e a adoção do método da isenção como forma de eliminar a dupla tributação.
• Especificamente a este respeito, em artigo dedicado ao exame do histórico da
experiência brasileira na celebração de acordos de bitributação, invoca-se
texto atribuído a Luís Eduardo Schoueri.
• No caso do Tratado Brasil-Espanha, firmado em 1974, o êxito em tal
empenho fica evidente, quanto à atribuição de competência impositiva,
quando se compara alguns artigos da convenção modelo OCDE que em
determinadas situações atribuíam competência exclusiva ao país da
residência (doc. 09), com o artigo correspondente do Tratado firmado (doc.
10), que resguardou competência concorrente ao país da fonte (e.g., artigo 13
- ganhos de capital, artigo 22 - outros rendimentos (artigo 21 da convenção
modelo), artigo 14 — rendimentos de profissões independentes, artigo 18
pensões).
• Também quanto aos métodos para evitar a dupla tributação constaram do
Tratado cláusulas que sempre foram tidas como mais favoráveis ao país da
fonte, via de regra o país em desenvolvimento (é evidente que em 1974
cogitava-se sobretudo de investimentos espanhóis no Brasil, e não o inverso,
até porque até o advento da Lei n° 9.249/95 o Brasil sequer tributava os
rendimentos auferidos no exterior).
• Considerando-se a redação do artigo 23 do Tratado Brasil-Espanha, percebe-
se claramente do § 1° que foi adotado como método para eliminar a dupla
tributação o método do crédito, via de regra mais favorável ao país da
residência, ou país desenvolvido (no caso a Espanha).
• Não obstante, especificamente quanto aos juros e royalties no §2° foi
estabelecido que, independentemente da alíquota efetivamente aplicada pelo
país da fonte (a qual nos termos dos artigo 11 e 12 está limitada a um
máximo de 15% ou 10%, conforme o caso), para a dedução (crédito) de que
trata o parágrafo 1° o imposto será tido como tendo sido pago à alíquota de
20% juros) ou 25% (royalties). Ou seja, o Estado da residência é obrigado a
admitir um crédito superior ao valor do imposto efetivamente pago no país
da fonte (é o que no direito estrangeiro se conhece por "matching credit").
Fl. 6234
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• Desta disposição expressa decorrem duas importantes constatações. Em
primeiro lugar que, diversamente do que afirmado pelo fiscal autuante, as
cláusulas dos chamados "tratados para evitar a dupla tributação" não podem
ser lidas buscando- se a todo custo apenas eliminar a dupla tributação e nada
mais — elas devem ser lidas de modo a serem integralmente aplicadas em
consonância com o princípio da boa-fé e o contexto em que inseridas, ainda
que por vezes isso represente urna renúncia fiscal por um dos países
signatários em montante superior à tributação ocorrida ou que possa ocorrer
no outro país, ou mesmo uma dupla não tributação (caso o Brasil, por
exemplo, adotasse o alíquota zero, caso em que ainda assim no país da
residência deveria ser reconhecido um crédito de 20% ou 25%, como visto).
• E, em segundo lugar, que o Tratado Brasil-Espanha, e particularmente o seu
artigo 23, contém cláusulas que indubitavelmente visaram prestigiar a
tributação no país da fonte dos rendimentos, o que à época como visto
representava sem dúvida nenhuma uma conquista para o Brasil (e em
realidade continua representando nos dias de hoje, ainda que especificamente
no caso concreto o Tratado acabe impedindo a tributação pretendida pela
fiscalização).
• O mesmo ocorre quanto aos §§ 3° e 4° que estabelecem que os dividendos
pagos por um residente de um país signatário a residente do outro país
signatário serão isentos de tributação neste último país.
• Em realidade, tanto o "matching credit" como a isenção são duas formas
clássicas de se privilegiar a tributação no país da fonte dos rendimentos, no
interesse dos países em desenvolvimento, como bem salientado pelo jurista
português Manoel Pires.
• Assentado que o Tratado firmado entre o Brasil e a Espanha para evitar a
dupla tributação seguiu a convenção modelo da OCDE, mas nela introduziu
alterações pontuais visando prestigiar a tributação no país da fonte, cumpre
agora analisar pontualmente o argumento objeto do lançamento ora
impugnado.
Os arts. 7o, 10 e 23 do tratado Brasil-Espanha impedem a tributação
pretendida

• Sustenta o fiscal autuante que nem o art. 7° nem os arts. 10 e 23 do Tratado
Brasil-Espanha impediriam a aplicação do art. 74 da MP n° 2.158-35/2001.
• Os comentários da OCDE invocados pelo fiscal autuante, quanto à
compatibilidade das normas "CFC" ("Controlled Foreign Companies") com o
artigo 7° do Tratado, além de terem sido introduzidos após a celebração do
Tratado em questão, não sendo portanto instrumento válido como fonte de
interpretação do sentido do Tratado anteriormente firmado, são ainda
absolutamente inaplicáveis no caso, uma vez que para este efeito dado seu
Fl. 6235
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

caráter amplo e irrestrito não se poderia jamais equiparar a norma do artigo
74 da MP 2158-35/2001 a uma verdadeira norma CFC.
• Realmente, diversamente do que exemplificativamente veio a fazer a Lei n°
12.973/2014, o dispositivo legal em questão não estabelece qualquer
distinção em função do local de domicílio da investida estrangeira (se sujeita
ou não a regime fiscal privilegiado), da natureza das receitas que deram
origem ao seu lucro (se ativas ou passivas), ou mesmo em função do tempo
em que os lucros estiveram à disposição da empresa investida sem terem sido
distribuídos, estabelecendo pura e simplesmente, para toda e qualquer
controlada no exterior, a automática ficção de disponibilização dos lucros no
encerramento de cada ano-base.
• Ora, dispondo como visto o Tratado Brasil Espanha que os lucros auferidos
por uma controlada espanhola somente são tributáveis na Espanha (art. 7°) e
que os lucros distribuídos por uma empresa espanhola (dividendos) estão
isentos de tributação no Brasil (art. 23), é evidente que, sob qualquer enfoque
que se examine a questão, ao estabelecer unilateralmente o governo
brasileiro por meio do art. 74 da MP 2.158-35/2001 uma ficção de
disponibilização exatamente daquele lucro da empresa estrangeira, de modo
a tributá-lo mediante sua adição ao lucro real da empresa brasileira, incorreu
sim em flagrante violação ao Tratado e ao art. 98 do CTN.
• E é exatamente isso o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial n° 1.325.709/RJ. Nesse ponto, vale observar
que tal decisão do E. STJ reformou a decisão da Terceira Turma do Tribunal
Regional Federal da 2a Região quanto à inexistência de conflito entre a
norma tributária interna e os acordos para evitar dupla tributação referida
pelo TVF e cuja ementa foi nele parcialmente transcrita na E. 653, sendo
certo que muito embora o fiscal autuante tenha aparentemente se esquecido
de indicar os dados relativos ao processo em que tal decisão foi proferida,
pesquisa de jurisprudência com base nas palavras constantes da ementa
efetuada no sítio eletrônico do TRF da 2a Região revela que a decisão
invocada
pela
fiscalização
refere-se
ao
processo
n°
0002937-
09.2003.4.02.5101, de interesse da Cia. Vale do Rio Doce, sendo assim a
emblemática decisão justamente aquela que foi reformada pelo STJ por meio
do Recurso Especial n° 1.325.709/RJ acima mencionado.
• Assim, seja por violação art. 7°, seja porque admitindo-se como válida a
disponibilização ficta prevista no artigo 74 da MP 2.158/2002 tal ficção deve
se dar com as mesmas consequências que decorreriam da efetiva distribuição
daqueles lucros, inclusive quanto ao reconhecimento da isenção prevista no
Tratado em vigor (art. 23), sobretudo porque a Espanha efetivamente
tributará aqueles lucros quando de sua distribuição, sob pena de burla ao
Tratado e ocorrência da bitributação que o mesmo visou evitar.
• Realmente, não fosse assim ter-se-ia que admitir que um dos países
signatários do Tratado pudesse unilateralmente burlá-lo mediante o simples
Fl. 6236
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

estabelecimento de um momento antecipado para realização de uma
tributação que em condições normais não lhe seria permitida.
Quando menos seria aplicável o tratado celebrado entre o Brasil e
Argentina quanto à parcela do lucro da Monthiers decorrente de sua
participação na empresa argentina Pampa
• Cabe salientar que ainda que para argumentar se admitisse a procedência do
raciocínio da fiscalização no que se refere à Jalua refutado pela Impugnante
no item 11.1, ele também deveria se aplicar à sua controlada uruguaia
Monthiers, que também é uma holding, sobretudo quando se considera que o
fiscal autuante deu o mesmo tratamento a essas duas sociedades quando
afirmou que "Embora tenha o sujeito passivo classificado tanto a Jalua Spain,
S.L. quanto a Monthiers S.A. como empresas operacionais, se considerarmos
atividades operacionais como transações ou outros eventos não definidos
como atividades de investimentos ou financiamento, ou seja, como aquelas
que geralmente envolvem a produção e venda de produtos e a prestação de
serviços, claro está que aludidas empresas não desenvolveram atividades
operacionais, comportando-se como verdadeiras holdings puras".
• Nesse caso, considerando-se que parte substancial do lucro da Monthiers que
a fiscalização pretende tributar na Eagle foi originalmente gerado pela
empresa operacional Malteria Pampa S.A., domiciliada na Argentina, o que
acarretou a redução do resultado negativo de equivalência patrimonial
constante das demonstrações financeiras da Monthiers, o mesmo critério que
levou a fiscalização a desconsiderar o regime jurídico do local de domicílio
da Jalua (no caso o tratado Brasil-Espanha) pelo fato de tal sociedade ser
supostamente "não operacional" deve também resultar na não consideração
do regime jurídico do local de domicílio da Monthiers (no caso a ausência de
tratado entre Brasil e Uruguai), também supostamente "não operacional",
para que seja então considerado o regime jurídico do local de domicílio da
empresa onde foi originalmente gerado parte dos lucros em questão, país
com o qual o Brasil mantém Tratado de dupla tributação.
• Neste passo, cumpre ressaltar que o Tratado Brasil-Argentina (doc. 11)
possui exatamente o mesmo tratamento já acima examinado do Tratado
Brasil Espanha seja no que diz respeito aos lucros (art. 7°), seja no que tange
aos dividendos (art. 10 e 23). Com efeito, quanto aos lucros a redação do art.
7o do Tratado Brasil-Argentina é idêntica à do Tratado Brasil-Espanha.
• Verifica-se, assim, que os dividendos são preferencialmente tributáveis no
país onde reside a empresa beneficiária desses dividendos. Assim, se uma
empresa brasileira mantém uma subsidiária domiciliada na Argentina, os
dividendos distribuídos por essa empresa argentina, poderiam, em princípio,
ser tributados no Brasil, quando para cá efetivamente pagos.
• Portanto, autorizando o Tratado a tributação dos dividendos quando pagos
por uma sociedade residente de um Estado Contratante, não pode a legislação
Fl. 6237
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

interna do outro Estado Contratante burlar aquela norma mediante
estabelecimento unilateral de uma ficção de pagamento.
• Nesse sentido, vale referir voto condutor do I. Conselheiro João Otávio
Opperman Thomé no acórdão n° 1102-001.247 em que analisa justamente o
tratado celebrado entre Brasil e Argentina. A propósito, invoca-se o que
estabelece o parágrafo 2° do artigo 23 do Tratado Brasil-Argentina.
• No caso, a participação detida pela impugnante na Malteria Pampa é de 40%,
como consta do TVF. Assim, mesmo se válida fosse a ficção de pagamento
dos dividendos ou estivesse correta a interpretação defendida pela
fiscalização, considerando que no caso a Eagle era detentora de mais de 10%
do capital de sua controlada na Argentina, e prevendo expressamente o artigo
10 do Tratado que aqueles dividendos são tributáveis na Argentina, são eles
então isentos de tributação no Brasil.
• Fica assim demonstrado que quando menos não estaria sujeita à tributação a
parcela do lucro da Monthiers correspondente à sua participação no lucro
auferido pela Malteria Pampa.
Quanto à contribuição social sobre o lucro
• Por fim, vale ressaltar que com o advento da Lei n° 13.202/15 dúvida não há
na atualidade quanto à aplicação dos Tratados referidos nos itens 11.1 e 11.2
acima também à CSLL, inclusive quanto a fatos geradores anteriores.
• Com efeito, se é que alguma dúvida pudesse existir a esse respeito, ficou
absolutamente superada com o advento do artigo 11 da Lei n° 13.202/15.
Como se vê, tratando-se tal regra de norma expressamente interpretativa,
aplica-se aos fatos geradores a ela anteriores por força do inciso I do artigo
106.
Se devido algum valor, não seria aquele lançado
• Admitindo-se para argumentar que em razão dos argumentos acima expostos
já não seja integralmente cancelado o lançamento quanto aos lucros
atribuídos à controlada Jalua, de todo modo o valor devido jamais seria
aquele lançado.
• Isto porque, tal como ocorrido relativamente à Cympay, controlada indireta
da Aspen, e pelos mesmos fundamentos já demonstrados no que diz respeito
àquela empresa no item 1.2 da presente impugnação, também quanto à Jalua
deixou de considerar o fiscal autuante o direito à compensação dos impostos
pagos por suas controladas indiretas no exterior, razão pela qual a
Impugnante anexa à presente os comprovantes daqueles pagamentos (doc.
12), no valor total (na proporção da participação societária detida) de
R$2.052.018,61 + R$4.801.204,49 (Malteria Pampa), R$4.436.338,82 (Musa
— Malteria Uruguay) e R$20.410.588,33 + R$750.003,87 (Londrina).
Fl. 6238
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Ilegitimidade da disponibilização ficta do artigo 74 da MP 2158-35/2001
• Em que pesem os argumentos acima expostos, cumpre salientar que no caso
a autuação tem por base exclusivamente a disponibilização ficta dos lucros
auferidos por aquelas controladas da Impugnante no exterior, nos termos do
artigo 74 da MP n° 2.158-35/2001, e não qualquer evento concreto de
disponibilização efetiva daqueles lucros.
• Considerando que nem a Espanha nem o Uruguai são países com tributação
favorecida, só por este motivo assim já se verifica não poder prevalecer o
lançamento, tendo em vista o manifesto confronto daquela norma legal com
as disposições do Código Tributário Nacional e da Constituição Federal, na
medida em que: a) o § 2° do artigo 43 do CTN não delegou à lei ordinária a
competência para alterar o fato gerador do imposto de renda, ao contrário,
reafirmou a necessidade da disponibilidade económica e jurídica de renda,
destinando à lei ordinária apenas o poder de especificar o aspecto temporal
da tributação; b) o artigo 74 da MP n° 2.158-35 desconsidera que a pessoa
jurídica, mesmo sendo controladora ou coligada, não tem livre, imediata e
incondicional disponibilidade sobre o montante relativo aos lucros auferidos
por sua controlada ou coligada, cuja distribuição aos sócios ou acionistas fica
sujeita à legislação do País onde estão situadas e dependerá, ainda, de
deliberação dentro da própria empresa geradora dos lucros, tendo em vista
suas conveniências e projetos de investimento; c) a norma contida no artigo
74 da MP n° 2.158-35 instituiu uma exigência com base em mera previsão de
futura ocorrência de fato jurídico tributário incerto, e impôs uma base de
cálculo distorcida e distanciada da realidade, configurando a hipótese
prevista no dispositivo em comento uma ficção normativa; e
• Em consequência, a exigência em questão afigura-se flagrantemente ilegal na
medida em que viola o artigo 43 "caput" e § 2° do CTN, que só autoriza a
tributação do que seja renda ou lucro efetivos do contribuinte sobre os quais
tenha disponibilidade econômica ou jurídica, como já decidiu o Supremo
Tribunal Federal a propósito do ILL (RE n° 172.058-1).
• Vale ressaltar que muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha julgado
constitucional o dispositivo legal em questão quanto às controladas situadas
em paraísos fiscais, ainda não foi decidida a validade da norma quanto às
controladas situadas em países não sujeitos a regime de tributação
privilegiada, o que no caso concreto abrange não só a Jalua e Monthiers mas
também a própria Aspen, posto que embora domiciliada nas Ilhas Bahamas
como já visto anteriormente todo o resultado positivo daquela empresa foi
obtido por sua controlada Cympay, domiciliada no Uruguai (c.f.
organograma de fl. 263 e balanço da Aspen de fls. 197/199).
Da necessidade de exclusão da reserva legal do lucro tributável
• Como visto, os lançamentos foram lavrados sob o argumento de que a Eagle
deixou de adicionar, na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL
Fl. 6239
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

do ano- base de 2011, os lucros auferidos pelas suas controladas nos exterior
(Aspen, Brahmaco e Jalua).
• Conforme se infere do organograma de fls. 263, a Aspen é controladora da
uruguaia Cympay e a Jalua possui 100% do capital da uruguaia Monthiers,
que por sua vez participa em 40% na empresa argentina Pampa, a qual detém
100% do capital da uruguaia Malteria Uruguaya. Por essa razão, o resultado
da Cympay foi consolidado no resultado da Aspen e entendeu o fiscal
autuante por, afastando o método do custo de aquisição previsto na
legislação espanhola, consolidar o resultado da Monthiers (e suas
controladas) no resultado da Jalua.
• Ocorre que não se atentou o fiscal autuante que a Cympay, a Monthiers e a
Malteria Uruguava (MUSA) estão localizados no Uruguai, motivo pelo qual,
ainda que não sejam acolhidos os argumentos anteriormente expostos,
quando menos devem ser excluídos os valores correspondentes à reserva
legal do valor do lucro daquelas empresas objeto de lançamento. Com efeito,
a constituição de reserva legal não passível de distribuição é obrigatória por
força do artigo 93 da Ley 16.060, do Uruguai.
• O mesmo se aplica quanto à empresa argentina Malteria Pampa, por força do
art. 70 da Ley de Sociedades Comerciales (Ley n° 19.570).
• Pela simples leitura dos dispositivos acima já se observa que a "reserva
legal" na legislação uruguaia e argentina tem a mesma natureza jurídica da
"reserva legal" prevista na legislação societária brasileira, mais
especificamente no artigo 193 da Lei n° 6.404/76, tendo por fim assegurar a
integridade do capital social. Tal como previsto na legislação brasileira, a
legislação uruguaia e Argentina estabelece que referida reserva é constituída
pela destinação de 5% do lucro líquido do exercício, até o montante de 20%
do capital social.
• No entanto, embora seja constituída pela apropriação de parte do lucro
líquido do exercício, tal reserva tem destinação específica (dar proteção aos
credores), não podendo ser utilizada para qualquer outro fim. Portanto,
comprovada a existência de obrigação legal para a sua constituição, o valor
da reserva legal não pode compor o lucro da pessoa jurídica no exterior para
fins de tributação do lucro supostamente disponibilizado.
• A esse respeito, cabe referir precedente da 4a Câmara do extinto 1° Conselho
de Contribuintes que decidiu, à unanimidade de votos, que o valor da reserva
legal deve ser excluído dos lucros da filial de sociedade estrangeira
estabelecida no Brasil pois é considerado automaticamente disponibilizado à
sua matriz no exterior. No mesmo sentido pode ser citada a seguinte decisão
da 1a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes. Finalmente, vale trazer
à baila decisão recentemente proferida pela 2a Turma da 4a Câmara da 1a
Seção do CARF que, por unanimidade de votos, excluiu o valor da reserva
legal da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Fl. 6240
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• Assim é que, evidentemente, deve ser excluído do lançamento o valor
correspondente à reserva legal obrigatória daquelas sociedades.

A não incidência de juros de mora sobre multa de ofício
(Deixo de reproduzir o relato tendo em vista que a matéria encontra-se
sumulada nessa Conselho)

CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

Por meio do Despacho no 214, datado de 31/05/2017, o presidente da 3a Turma
de Julgamento da DRJ/BHE, anuindo com proposta do relator, determinou a
conversão do julgamento em diligência para:
• verificar, quanto às empresas às quais foram atribuídos os pagamentos de
impostos no exterior que a impugnante pretende compensar, se os seus
rendimentos foram acrescentadas ou se refletiram, direta ou indiretamente
(por via de equivalência patrimonial), em que proporção, nos lucros apurados
pelas controladas da Eagle S/A no exterior e que foram objeto de tributação
pelo lançamento de ofício;
• verificar se os comprovantes de pagamento apresentados pela impugnante
ou outros que eventualmente forem fornecidos durante a diligência,
satisfazem os requisitos materiais e formais estabelecidos na legislação
tributária, especialmente pelo artigo 26 da Lei no 9.249, de 1995, ou,
alternativamente, se for o caso, pelo artigo 16 da Lei no 9.430, de 1996;
• apurar, levando-se em conta as informações obtidas em razão da execução
dos itens anteriores, os valores a cuja compensação o sujeito passivo
porventura comprovadamente faça jus, observando-se os requisitos,
condições limites fixados na legislação tributária, especialmente o disposto
no artigo 26 da Lei no 9.249, de 1995, no artigo 16 da Lei no 9.430 de 1996, e
no artigo 14 da Instrução Normativa SRF no 213, de 2002;
• antes de o processo ser remetido de volta a esta DRJ, dar ciência ao sujeito
passivo do resultado da diligência e de novos documentos eventualmente
juntados aos autos, abrindo-se lhe o prazo de trinta dias para se manifestar, se
assim o desejar.
• Realizada a diligência, a autoridade fiscal dela incumbida expõe no relatório
a folhas 2.250 a 2.272 os trabalhos executados, as provas reunidas e as
conclusões a que chegou. Desse relatório extraem-se as observações e
argumentos resumidos adiante.
Fl. 6241
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• A Ambev S/A foi cientificada do início do procedimento fiscal de diligência
em 03/07/2017 e foi intimada a apresentar documentos e esclarecimentos
adicionais. Foram realizadas as análises necessárias, cujas conclusões são
relatadas a seguir, respondendo aos quesitos formulados no despacho da
DRJ/ BHE.
ASPEN EQUITIES CORPORATION
• No período objeto do procedimento fiscal de fiscalização, 01/01/2011 a
31/12/2011, a Aspen Equities Corporation, com sede nas Ilhas Bahamas,
detinha participação de 98,62% no capital social da Cympay S.A., empresa
sediada em Montevidéu, Uruguai.
• Conforme mostra o balanço patrimonial da Aspen Equities Corporation
encerrado em 31/12/2011, o investimento na Cympay S.A., registrado por
US$ 137.172.430, representava em torno de 88% do total de seus ativos,
registrado por US$156.226.301. Tratava-se, portanto, de empresa holding,
cujos resultados se compunham primordialmente do reconhecimento da
equivalência patrimonial da sua controlada uruguaia e, marginalmente, de
atividades financeiras próprias.
• Do exame da demonstração de resultados da Aspen, referente ao ano de
2011, verifica-se que o resultado de equivalência patrimonial proveniente da
Cympay S.A. foi reportado em US$ 34.497.071, enquanto o lucro apurado
no período, em US$ 33,687,002.
• À luz desse disciplinamento normativo contido no artigo 14, § 7o, da IN SRF
no 213, de 07/10/2002, cumpre aferir em que medida o resultado da Cympay
S.A. contribuiu para a formação do lucro da Aspen Equities Corporation
submetido à tributação de ofício, para assim possibilitar a determinação do
limite ao direito à compensação dos tributos pagos no exterior.
• Considerando que o lucro da Cympay S.A. apropriado na sua controladora
Aspen, em face do reconhecimento da equivalência patrimonial, foi
reportado em US$ 34.497.071 e que o lucro líquido submetido à tributação
de ofício foi de US$ 33.687.002, é possível concluir que o resultado da
controladora deriva integralmente do lucro da controlada uruguaia refletido
em suas demonstrações financeiras.
• No entanto, parte do lucro apropriado da controlada uruguaia foi
compensado com despesas geradas na própria Aspen Equities Corporation,
de modo que o IRPJ e a CSLL lançados de ofício incidiram sobre apenas
97,65% (= US$ 33.687.002 / US$ 34.497.071) do lucro da Cympay S.A.
• Por fim, posto que a Aspen Equities Corporation detinha participação
societária de 98,62% no capital da Cympay S.A., o direito à compensação
fica limitado a 96,30% (= 97,65% x 98,62%) do imposto de renda pago pela
controlada uruguaia.
Fl. 6242
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• Vale lembrar que a IN SRF no 213, de 07/10/2002, estabelece em seu art. 14,
§ 9o, um segundo limite à compensação do tributo pago no exterior, a qual
não poderá exceder o montante do imposto de renda e adicional devidos,
calculados sobre o valor dos lucros computados na apuração do lucro real.
• O saldo do imposto pago no exterior, submetido aos aludidos limites, não
aproveitados para compensar o imposto de renda devido pela investidora
brasileira, poderá ser aproveitado para compensar a CSLL devida pelo
cômputo desse mesmo lucro auferido no exterior na sua base de cálculo, nos
termos do art. 15 da IN SRF no 213, de 07/10/2002.
• Na resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, datado de
14/08/2017, a diligenciada apresentou traduções juramentadas das
Declarações de Impostos – Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) /
Responsáveis Adiantamentos do IRAE, Imposto sobre o Patrimônio e
ICOSA (Formulário 2176) da Cympay S.A., referentes aos meses de janeiro
a dezembro de 2011.
• Solicitadas por meio do Termo de Intimação no 4, a diligenciada, na resposta
datada de 06/11/2017, apresentou as cópias das declarações originais que
serviram de base para as referidas traduções juramentadas.
• Adicionalmente, a diligenciada apresentou cópia da Declaração de Impostos
– IRAE, Imposto sobre o Patrimônio e ICOSA (Formulário 2149), referente
ao período 01/07/2010 a 30/06/2011, bem como os seguintes esclarecimentos
a respeito das rubricas “ICOSA anticipo a pagar”, “IRAE anticipo a pagar” e
“Patrimônio anticipo a pagar”:
• 1.1) Quanto ao Impuesto de Control de las Sociedades Anónimas – ICOSA,
como o próprio nome sugere, trata-se de tributo devido pelas sociedades
anônimas, nos termos do Título 16 – IMPUESTO DE CONTROL DE LAS
SOCIEDADES ANÓNIMAS do Texto Ordenado 1996 e do Decreto 450/02,
sendo o mesmo calculado com base nas alíquotas de 1,5% (na constituição
da sociedade) e 0,75% (em cada período-base) sobre o montante equivalente
a 578.478 UI (“Unidades Indexadas”), considerando a cotação da UI em
31.12 de cada período. De acordo com o art. 9o do Decreto 450/02, os
contribuintes do ICOSA devem realizar antecipações calculadas com base na
alíquota de 0,0625% da referida base.
• 1.2) Quanto ao Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas –
IRAE, trata-se do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica uruguaio,
previsto no Título 4 – IMPUESTO A LAS RENTAS DE LAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS do Texto Ordenado 1996 e no Decreto
150/07. Referido imposto é devido anualmente com base na alíquota de 25%
sobre a renda auferida pelas empresas uruguaias decorrentes de atividades
desenvolvidas no Uruguai. De acordo com o art. 170 do Decreto 150/07, os
contribuintes do IRAE devem efetuar recolhimentos/antecipações mensais
desse imposto, calculados em função dos “Ingressos brutos” auferidos no
ano-base anterior com base em tabela progressiva prevista no art. 93 do
Fl. 6243
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Título 4 – IMPUESTO A LAS RENTAS DE LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS do Texto Ordenado 1996.
• 1.3) Quanto ao Impuesto al Patrimonio – PAT, trata-se de imposto devido
sobre ativos/bens situados no Uruguai no encerramento do ano fiscal, nos
termos do Título 14 – IMPUESTO AL PATRIMONIO do Texto Ordenado
1996 e do Decreto 30/15. Vale salientar que nos termos do art. 5o do Decreto
30/15,
os
contribuintes
devem
efetuar
recolhimentos
mensais
correspondentes a 11% do PAT devido no ano anterior, após a dedução do
ICOSA.
• Ao examinar as declarações mensais Formulário 2176, e cotejando-as com a
planilha que demonstra os impostos pagos pela Cympay S.A. no Uruguai -
cujos montantes o sujeito passivo pretende sejam compensados com os
tributos incidentes sobre os lucros auferidos no exterior pela Aspen Equities
Corporation, percebe-se que a apresentação das aludidas declarações teve por
objetivo comprovar o recolhimento das antecipações Adiantamentos do
IRAE, do Imposto sobre o Patrimônio e do ICOSA. O Formulário 2176 se
apresenta, pois, como declarações de impostos mensais, nas quais são
informados os débitos e créditos de IVA, bem como as antecipações mensais
dos demais impostos mencionados.
• No entanto, pelas regras previstas na legislação que rege a Tributação sobre
Bases Universais – TBU, é facultado ao contribuinte compensar somente o
imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos ou
ganhos de capital que vierem a ser computados no lucro real, conforme
dispõe o art. 26 da Lei no 9.249, de 26/12/1995.
• O art. 14, §§ 1o e 8o, da IN SRF no 213, de 07/10/2002, a qual normatiza os
dispositivos legais da TBU, estabelece de forma cristalina que é passível de
compensação com o imposto de renda devido no Brasil tributo efetivamente
pago que incida sobre lucros, independentemente da denominação oficial
adotada.
• E, de acordo com os esclarecimentos trazidos pelo próprio sujeito passivo, o
Impuesto de Control de las Sociedades Anónimas – ICOSA é um tributo
devido pelas sociedades anônimas calculado pela aplicação de alíquotas
estabelecidas em lei sobre uma base de cálculo fixa, equivalente a 578.478
UI (“Unidades Indexadas”). O Impuesto al Patrimonio – PAT, por sua vez, é
um tributo que incide sobre bens e ativos situados no Uruguai, pertencentes
ao contribuinte no encerramento do ano fiscal.
• Ademais, depreende-se da sistemática de apuração dos saldos de cada um
dos impostos informados nas declarações mensais Formulário 2176 que
apenas o ICOSA pode ser deduzido na apuração do Imposto sobre o
Patrimônio (campo 341 - ICOSA), de modo que, embora o Impuesto al
Patrimonio e ICOSA sejam apurados e declarados nas mesmas declarações
de impostos (Formulário 2176 e Formulário 2149), não guardam nenhuma
relação com o IRAE (imposto de renda pessoa jurídica uruguaio).
Fl. 6244
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• Conclui-se, assim, que tanto o Impuesto de Control de las Sociedades
Anónimas – ICOSA como o Impuesto al Patrimonio – PAT não se
enquadram no conceito de imposto de renda, por não incidirem sobre lucros,
bem como não guardam nenhuma relação com o IRAE, e, sendo assim, não
preenchem os requisitos legais que permitiriam sua compensação com o
imposto de renda devido no Brasil, incidente sobre os lucros da controlada
uruguaia, refletidos nos resultados da Aspen Equities Corporation
submetidos à tributação pelo lançamento de ofício, tenham sido esses
tributos efetivamente pagos ou não.
• Em face dessa ressalva, a análise do presente quesito limita-se ao Impuesto a
las Rentas de las Actividades Económicas – IRAE, único dos três tributos
invocados pelo sujeito passivo que se enquadra no conceito de imposto de
renda e, consequentemente, compensável com o devido no País em
decorrência do lucro auferido pela Cympay S.A. ter contribuído na formação
do resultado tributado de ofício da Aspen Equities Corporation.
• Ainda que se considere apenas o IRAE passível de compensação, a
comprovação do efetivo pagamento das antecipações mensais do imposto de
renda (IRAE ANTICIPO), referentes ao ano de 2011, se mostrou complexa
em face da declaração de impostos Formulário 2176 tratar os débitos e
créditos de tributos de forma consolidada. Ou seja, somam-se todos as
antecipações de tributos devidas, nas quais se incluem também as do Imposto
sobre o Patrimônio e as do ICOSA, além de outros tributos, para só então ser
compensadas com os créditos do Imposto sobre o Valor Agregado (IVA).
• Ademais, o saldo após a compensação, quando resultou devedor, foi
liquidado de diversas formas, conforme sumarizado na tabela constante do
relatório fiscal.
• A partir dos esclarecimentos apresentados pela diligenciada a respeito das
formas de quitação, demandadas no Termo de Intimação no 6, é possível
definir as diferentes modalidades de quitação da seguinte forma:
• Caja – Banco: trata-se de quitação do saldo devedor (= total débitos – total
créditos) apurado na declaração de impostos Formulário 2176, realizado por
intermédio de pagamento bancário.
• Compensados com Créditos: trata-se de liquidação dos débitos apurados na
declaração de impostos Formulário 2176 por meio de compensação com
créditos de IVA originados no próprio mês, apurados nessa mesma
declaração.
• Computados - Pagos a Cuenta: trata-se de outra modalidade de compensação,
na qual o saldo devedor apurado na declaração de impostos Formulário 2176
é submetido à compensação com créditos oriundos de outras declarações
(Formulário 2176 e/ou Formulário 2149), decorrentes de “...pagamento
realizado à DGI quando não existe nenhum tributo devido, ou seja, é uma
Fl. 6245
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

espécie de crédito voluntário, que é posteriormente utilizado para
compensação de antecipações e tributos.”
• Na primeira modalidade de quitação mencionada, Caja – Banco, a
diligenciada logrou comprovar os pagamentos efetuados nos meses de
janeiro, fevereiro e outubro, com a apresentação de cópias das declarações de
impostos Formulário 2176 devidamente acompanhadas das autenticações
mecânicas do banco arrecadador.
• Quanto aos meses de setembro e novembro, embora a autenticação mecânica
esteja borrada e, portanto, ilegível, vale observar que a declaração de
impostos Formulário 2176 apresenta uma espécie de guia de recolhimento
(“boleto de pago”) em que se discrimina o montante a ser pago, o que
confere uma relativa segurança para concluir que o valor indicado nessa guia
coincide com o da autenticação mecânica.
• No que se refere à modalidade de quitação Compensados com Créditos, a
diligenciada alega que a existência dos créditos oriundos de IVA apurados no
próprio mês, utilizados para compensar as antecipações de diversos tributos,
se comprova pela simples entrega das declarações de impostos Formulário
2176 em que essa forma de liquidação foi utilizada, posto que aludidos
créditos de IVA estariam nelas devidamente declarados.
• Entretanto, quando muito, a declaração no Formulário 2176 poderia ser um
indicador da existência desses créditos de IVA, partindo-se da presunção de
que os valores declarados refletem fidedignamente os livros contábeis/fiscais
e, principalmente, não contenham erros, omissões ou imprecisões.
Obviamente, a aferição desses créditos implicaria uma complexa e trabalhosa
verificação da apuração do IVA, o que é impraticável, além de fugir do
escopo de um procedimento fiscal de diligência, o qual se pretende pontual,
célere e objetivo. Sem mencionar que tais créditos de IVA poderiam ter sido
glosados pelo fisco uruguaio em eventual revisão de ofício ou procedimento
de fiscalização.
• Por fim, na modalidade de quitação Computados - Pagos a Cuenta, o Item 8
– Meios de Pagamento da declaração de impostos Formulário 2176 indica o
tipo e o número da declaração em que se teria(m) apurado(s) o(s) crédito(s)
utilizado(s) para compensar o saldo devedor apurado nas declarações que se
valeram dessa forma de liquidação.
• Numa tentativa de verificar a existência desses créditos, a diligenciada foi
instada a apresentar cópia das declarações em que foram apurados os créditos
utilizados na compensação de antecipações e tributos, destacando as fichas e
campos que registram tais saldos, por meio do Termo de Intimação no 7. Em
resposta datada de 16/04/2018, a diligenciada teceu as alegações transcritas
no relatório fiscal. Em síntese, a Intimada esclareceu que o mecanismo do
"Pagos a Cuenta" se consubstancia em créditos do contribuinte uruguaio, os
quais são utilizados/compensados no Formulário 2176.
Fl. 6246
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• Nesse cenário, cumpre destacar que a legislação do Uruguai, em seu Código
Tributrário
(Outros_03),
prevê
expressamente
o
mecanismo
da
Compensação/"Pagos a Cuenta" como modo de extinção da obrigação
tributária: Artículo 28.- (Modos de extinción de Ia obligación).- La
obligación tributaria puede extinguirse por pago, compensación, confusión,
remisión y prescripción.
• Posto isto, fica claro que a indicação do "Pagos a Cuenta" no Formulário
2176, faz prova de seu pagamento, já que a compensação é método de
extinção da obrigação.
• Em suma: (i) o "Pagos a Cuenta" é um crédito; (ii) a compensação do crédito
de "Pagos a Cuenta" é feita no Formulário 2176; (iii) a compensação é
espécie de extinção do crédito tributário; (iv) a Intimada comprovou a forma
de quitação do "Pagos a Cuenta". Logo, não há dúvida que a comprovação
do Pagamento de Pagos a Cuenta se faz pelo próprio Formulário 2176.”
• Analogamente, a indicação de declarações em que créditos tributários teriam
supostamente sido apurados, utilizados para liquidar o saldo devedor do
Formulário 2176, pode, quando muito, ser tomado como um indício da
existência desses créditos, e nunca como uma prova definitiva, como
pretende a diligenciada.
• Assim como uma declaração entregue com todos os campos preenchidos
com zeros não significa que um contribuinte esteve inativo no período – pelo
contrário, sugere entrega sem preenchimento, uma declaração indicando
créditos compensáveis não significa necessariamente sua existência. Afinal,
até que as informações declaradas sejam homologadas pelo fisco uruguaio, a
declaração pode ser alterada voluntariamente, por meio de declarações
retificadoras, ou sofrer alterações de ofício, por meio de revisões ou
procedimentos de fiscalização.
• No demonstrativo constante do relatório fiscal, encontram-se compilados os
valores das antecipações do IRAE pretensamente quitados em cada um dos
meses do ano de 2011, extraídos das declarações de impostos Formulário
2176 – lembrando que as antecipações do IRAE se afiguram apenas como
uma das parcelas que compõem o total de débitos declarados, bem como um
sumário das conclusões em face dos documentos e esclarecimentos
apresentados pela diligenciada.
• Até aqui as verificações se limitaram às antecipações do IRAE, cujas
apuração e liquidação são informadas na declaração de impostos Formulário
2176. No entanto, por se tratar de meras antecipações, os montantes
efetivamente liquidados e devidamente informados no Formulário 2176 se
submetem ainda aos ajustes na declaração do período anual do Formulário
2149, podendo resultar em saldo de imposto credor (a restituir) ou devedor (a
pagar).
Fl. 6247
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• Portanto, cumpre ainda verificar se a soma das antecipações mensais do
IRAE excede ou não o IRAE apurado no exercício fiscal (anual), bem como
se o saldo devedor foi efetivamente pago ou se o saldo credor foi restituído
ou utilizado para compensar impostos apurados em exercícios subsequentes,
conforme se apure saldo credor ou devedor de imposto no Formulário 2149.
• Em suma, as regras uruguaias se assemelham às brasileiras, exigindo-se
antecipações mensais do imposto de renda (IRAE), as quais são submetidas
aos ajustes na declaração do período anual, por meio das mencionadas
declarações de impostos: Formulário 2176 – declaração mensal das
antecipações dos impostos (informa-se a forma de quitação das
antecipações); Formulário 2149 – declaração anual dos ajustes para apuração
do imposto definitivo a pagar ou a restituir (informa- se o pagamento do
saldo devedor ou destinação dada ao saldo credor) .
• Uma dificuldade adicional se apresenta em face do exercício social da
Cympay S.A. não coincidir com o ano civil, iniciando-se no dia 1o de julho
de cada ano e se encerrando no dia 30 de junho do ano subsequente. Em
decorrência dessa particularidade, o ajuste das antecipações apuradas e
liquidadas mensalmente com o efetivamente devido no encerramento do
exercício social em 30 de junho de cada ano terá sempre por base de cálculo
resultados fiscais gerados parte num ano, parte no ano subsequente, de modo
que o imposto devido apurado em 30/06/2011 refere-se a lucros gerados
parcialmente em 2010 e parcialmente em 2011, enquanto o imposto devido
apurado em 30/06/2012 refere-se a lucros gerados parcialmente em 2011 e
parcialmente em 2012.
• Assim, além das declarações das antecipações mensais informadas no
Formulário 2176 dos meses de janeiro a dezembro de 2011, é necessário
examinar também as duas declarações anuais do Formulário 2149: a do
período 2011-6, que abrange os meses de julho de 2010 a junho de 2011, e a
do período 2012-6, que abrange os meses de julho de 2011 a junho de 2012.
• Relativamente à declaração de impostos Formulário 2149 da Cympay S.A.,
referente ao período 01/07/2010 a 30/06/2011, o Quadro 6 - Liquidação de
Impostos (IRAE) registra os dados transcritos no relatório fiscal.
• A linha 327 – Imposto de renda após dedução de antecipações mínimas
representa o IRAE devido após exonerações e deduções de antecipações
mínimas, calculado com base no lucro fiscal apurado no período de
01/07/2010 a 30/06/2011, enquanto a linha 302 – Imposto de renda
complemento de antecipações representa o somatório das antecipações
mensais de IRAE informadas nas declarações de impostos Formulário 2176,
dos meses de julho/2010 a junho/2011.
• Tendo em vista que a verificação se restringe a 2011 – importando somente o
1o semestre de 2011, a menos que a Cympay S.A. tivesse levantado
demonstrações financeiras e respectivas apurações de resultados fiscais
parciais para cada um dos semestres que compõe seu exercício fiscal, não é
Fl. 6248
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

possível precisar o quanto do imposto devido se refere à parcela do lucro
fiscal gerado no período de 01/07/2010 a 31/12/2010 (2o semestre de 2010)
ou àquela gerada no período de 01/01/2011 a 30/06/2011 (1o semestre de
2011).
• No entanto, é possível verificar que o somatório das antecipações de IRAE
informadas nas declarações de impostos Formulário 2176 dos meses de
janeiro/2011 a junho/2011 (1o semestre de 2011) perfaz o total de 12.436.187
UYU, inferior, portanto, ao IRAE devido após exonerações e deduções de
antecipações mínimas, registrado por 27.702.205 UYU na declaração de
ajuste anual Formulário 2149, referente ao exercício fiscal na íntegra, de
01/07/2010 a 30/06/2011 (2o semestre de 2010 e 1o semestre de 2011).
• Assim, diante da mencionada dificuldade, não resta outra alternativa que não
a de presumir que as antecipações de IRAE referentes ao 1o semestre de 2011
(12.436.187 UYU) não superam o IRAE devido calculado sobre a parcela do
lucro fiscal gerado no período de 01/01/2011 a 30/06/2011 (27.702.205 UYU
rateado para o 1o semestre de 2011), se apurado fosse, num esforço de se
adotar o critério mais benéfico à diligenciada.
• Observe-se que na hipótese em que o IRAE devido, apurado no exercício
fiscal compreendido entre 01/07/2010 a 30/06/2011 (ex.: 10.000.000 UYU),
fosse menor do que as antecipações de IRAE referentes ao 1o semestre de
2011 (12.436.187 UYU), somente seria possível acatar as antecipações
liquidadas até o limite do IRAE devido (no exemplo, 10.000.000 UYU).
• Ademais, tendo em vista que as antecipações de IRAE referentes ao 1o
semestre de 2011 (12.436.187 UYU) foram inferiores ao IRAE após
exonerações e deduções de antecipações mínimas (27.702.205 UYU) e ao
complemento de antecipações IRAE (51.056.613UYU) do exercício fiscal
2011-06, referente ao período de 01/07/2010 a 30/06/2011, entendemos
desnecessário verificar o excesso de antecipações em face do IRAE apurado
no exercício fiscal.
• Semelhante raciocínio se aplica à declaração de impostos Formulário 2149
da Cympay S.A., referente ao período 01/07/2011 a 30/06/2012, cujo Quadro
6 - Liquidação de Impostos (IRAE). A linha 327 – Imposto de renda após
dedução de antecipações mínimas representa o IRAE devido após
exonerações e deduções de antecipações mínimas, calculado com base no
lucro fiscal apurado no período de 01/07/2011 a 30/06/2012, enquanto a
linha 302 – Imposto de renda complemento de antecipações representa o
somatório das antecipações mensais de IRAE informadas nas declarações de
impostos Formulário 2176, dos meses de julho/2011 a junho/2012.
• Considerando que a verificação se restringe a 2011, importa somente o 2o
semestre de 2011. A menos que a Cympay S.A. tivesse levantado
demonstrações financeiras e respectivas apurações de resultados fiscais
parciais para cada um dos semestres que compõe seu exercício fiscal,
também aqui não é possível precisar o quanto do imposto devido se refere à
Fl. 6249
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

parcela do lucro fiscal gerado no período de 01/07/2011 a 31/12/2011 (2o
semestre de 2011) ou àquela gerada no período de 01/01/2012 a 30/06/2012
(1o semestre de 2012).
• Analogamente, é possível verificar que o somatório das antecipações de
IRAE informadas nas declarações de impostos Formulário 2176 dos meses
de julho/2011 a dezembro/2011 (2o semestre de 2011) perfaz o total de
31.438.683 UYU, inferior, portanto, ao IRAE devido após exonerações e
deduções de antecipações mínimas, registrado por 272.426.430 UYU na
declaração de ajuste anual Formulário 2149, referente ao exercício fiscal na
íntegra, de 01/07/2011 a 30/06/2012 (2o semestre de 2011 e 1o semestre de
2012).
• Da mesma forma, presume-se que as antecipações de IRAE referentes ao 2o
semestre de 2011 (31.438.683 UYU) não superam o IRAE devido calculado
sobre a parcela do lucro fiscal gerado no período de 01/06/2011 a 31/12/2011
(272.426.430 UYU rateado para o 2o semestre de 2011), se apurado fosse,
em igual esforço de se adotar o critério mais benéfico à diligenciada.
• Observe-se que, em face das antecipações de IRAE referentes ao 2o semestre
de 2011 (31.438.683 UYU) terem sido inferiores ao IRAE após exonerações
e deduções de antecipações mínimas (272.426.430 UYU) e ao complemento
de antecipações IRAE (53.767.395 UYU) do exercício fiscal 2012-06,
referente ao período de 01/07/2011 a 30/06/2012, é desnecessário verificar a
quitação do saldo de IRAE a pagar apurado no exercício fiscal.
• Diante do exposto, pelo critério mais benéfico à diligenciada, considera-se
que as antecipações de IRAE dos meses de janeiro a dezembro de 2011,
declaradas por meio do Formulário 2176, foram integralmente absorvidas
nas compensações do IRAE devido do 1o semestre de 2011 (Formulário 2149
/ período 2011-6) e do 2o semestre de 2011 (Formulário 2149 / período 2012-
6), como se rateados/apurados fossem.
• Ao tratar da compensação de imposto pago no exterior, o art. 14, § 2o, da IN
SRF no 213, de 07/10/2002, prevê que tributo pago no exterior, a ser
compensado, será convertido em Reais tomando-se por base a taxa de
câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda, pelo Banco Central
do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento.
• Com observância desse dispositivo normativo, o demonstrativo constante do
relatório fiscal apresenta as antecipações do IRAE convertidas do peso
uruguaio para Reais.
• Quanto aos limites para a compensação do imposto pago no exterior, os art.
14, § 9o, e art. 15 da IN SRF no 213, de 07/10/2002, estabelecem que o
tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o montante
do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros
incluídos na apuração do lucro real, e o excedente não aproveitado poderá ser
Fl. 6250
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

utilizado para compensar a CSLL devida pelo cômputo desse mesmo lucro
auferido no exterior na sua base de cálculo.
• Considerando que o lucro da Aspen Equities Corporation tributado de ofício
foi de R$63.190.080,19 e que a soma das alíquotas de IRPJ e CSLL perfaz
34%, o limite correspondente ao valor dos tributos incidentes no País sobre o
lucro no exterior oferecido à tributação é demonstrado em tabela constante
do relatório fiscal.
• No que se refere ao limite correspondente à contribuição do resultado da
Cympay S.A. na formação do lucro da Aspen Equities Corporation
submetido à tributação de ofício, tratado no Item 2.1 - no qual foi apurado
que o direito à compensação limita-se a 96,30% do imposto de renda pago
pela controlada uruguaia -, remete-se ao demonstrativo constante no relatório
fiscal.
JALUA SPAIN, S.L.
• Em face da Jalua Spain, S.L. estar sediada na Espanha e, consequentemente,
submetida à legislação desse país, o sujeito passivo entendeu que a empresa
espanhola estava desobrigada a reconhecer o resultado da sua única
controlada uruguaia Monthiers S.A. em suas demonstrações financeiras, para
cuja avaliação se aplicava o método do custo de aquisição.
• Por esse motivo, o resultado da Jalua Spain, S.L. foi recomposto e tributado
de ofício, de forma a refletir o lucro de R$ 76.524.515,84 apurado pela
Monthiers S.A., subsidiária integral da holding espanhola que representava
quase a totalidade do seu ativo. Dessa forma, o resultado da Jalua Spain, S.L.
do ano de 2011 passou de um prejuízo de R$ 2.094.741,63 para um lucro de
R$ 74.041.549,44.
• A exemplo da sua controladora espanhola, a Monthiers S.A. também se
reveste das características de uma holding e, no período objeto do
procedimento de fiscalização, abrigava em seu ativo participações societárias
no capital de diversas empresas.
• Conforme pleiteia a diligenciada em sua impugnação ao auto de infração, as
três empresas por ela indiretamente controladas, cujos impostos pagos se
pretende compensar com os tributos lançados de ofício, incidentes sobre o
lucro da Jalua Spain, S.L., são as seguintes: Malteria Pampa S.A.; Malteria
Uruguay S.A. (subsidiária integral da Malteria Pampa S.A); Londrina
Bebidas Ltda.
• A análise do direito à compensação dos impostos pagos pelas citadas
empresas passa necessariamente pela comprovação da contribuição que seus
resultados tiveram na formação do lucro da Jalua Spain, S.L., tributado de
ofício ao término do procedimento de fiscalização, no montante de R$
74.041.549,44.
Fl. 6251
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• Vale ressaltar que a Jalua Spain, S.L. é uma holding que tem um único
investimento, qual seja a Monthiers S.A., de modo que seu resultado deriva
quase que integralmente do resultado de equivalência patrimonial de sua
controlada uruguaia. Da mesma forma, a Monthiers S.A., por também
possuir características de empresa holding, tem seu resultado formado
primordialmente por resultados de equivalência patrimonial de suas diversas
controladas sediadas em diversos países e, secundariamente, por resultados
de operações financeiras, conforme se pode verificar da sua demonstração de
resultados do exercício encerrado em 31/12/2011.
• Verifica-se que apenas duas das contas de resultados registraram saldos
credores (receitas), quais sejam, [1] Resultados Colocaciones (“Resultados
colocações”) e [2] Resultados Préstamos (“Resultados empréstimos”), sendo
que todas as outras contas registraram saldos devedores (despesas), com
destaque para a conta
• Equivalencia Patrimonial.
• Embora a demonstração de resultados ora reproduzida seja autoexplicativa
quanto à conta que registra o resultado de equivalência patrimonial das
empresas controladas e coligadas da Monthiers S.A., foi dada oportunidade à
diligenciada se pronunciar quanto à possibilidade dos lucros sobre os quais
incidiram os impostos que se pretende compensar estarem refletidas nas duas
únicas contas com saldos credores. A diligenciada assim se manifestou
quando inquirida por meio do Termo de Intimação no 3:

“1) Esclarecer em que consistem os Resultados colocações (“Resultados
Colocaciones”) e os Resultados empréstimos (“Resultados Préstamos”), de
que trata a Demonstração de Resultados finda em 31 de dezembro de 2011,
apresentado em resposta ao Termo de Intimação no 5, no âmbito do
procedimento fiscal realizado sob o Mandado de Procedimento Fiscal
0818500-2014-00190-9;
2) Memória de cálculo em que fiquem demonstrados os valores de US$
65,304,846.68 e de U$ 24,232,052.71, respectivamente registrados em cada
uma das rubricas referidas no item anterior, instruída com documentos que
comprovem as informações a serem prestadas.
Resposta: Com a máxima vênia, esclarece a Intimada que os esclarecimentos
e memórias de cálculo solicitadas nos itens 1 e 2 do Termo de Intimação em
questão extrapolam as determinações da C. 3a Turma da DRJ/BHE,
constantes no despacho no 214 (fls. 1509/1514 dos autos do processo no
16561.720131/2016-67), na medida em que não se referem à compensação
do imposto pago no exterior, enquanto a diligência “diz respeito a apenas à
postulação de que sejam compensados eventuais montantes de tributos pagos
no exterior em razão dos mesmos rendimentos submetidos à tributação pelo
lançamento de ofício”
Fl. 6252
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Em face da recusa em fornecer esclarecimentos a respeito das duas únicas
contas que apresentaram saldo credor, a diligenciada foi reintimada a
responder os mesmos questionamentos ou, alternativamente, demonstrar que
os lucros sobre os quais incidiram os impostos pagos no exterior
contribuíram para compor o lucro antes dos impostos da Monthiers S/A, por
meio do Termo de Intimação no 5. Ao atender a essa intimação em
20/12/2017, a diligenciada insistiu na resposta reproduzida acima, bem como
assim se manifestou quanto aos demais questionamentos:
“3) Alternativamente, em permanecendo o entendimento de que as
informações requeridas excedem o objeto do presente procedimento fiscal de
diligência, comprovar por quaisquer documentos hábeis a demonstrar que os
lucros sobre os quais incidiram os impostos pagos no exterior - cuja
compensação foi peticionada na impugnação ao auto de infração -,
contribuíram para compor o lucro antes dos impostos da Monthiers S/A de
US$ 40,588,704.06, uma vez que a rubrica de Equivalência Patrimonial
registra um prejuízo no montante de US$ 7,153,910.93 e, conforme a
inteligência do art. 14, § 7o, da IN SRF no 213, de 7/10/2002, o tributo pago
no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao montante
dos lucros que houverem sido computados na determinação do lucro real.
Resposta: Como se pode observar pelo anexo quadro demonstrativo
elaborado a partir das Demonstrações Financeiras das sociedades
estrangeiras (Outros_01), o valor da equivalência patrimonial reconhecido
pela Monthiers corresponde à somatória dos resultados de avaliação
(positivos e negativos) de todos os seus investimentos em sociedades
coligadas ou controladas (Outros_02 a Outros_09), dentre as quais Malteria
Pampa, Londrina e indiretamente Malteria Uruguay Sociedad Anonima
(como se verá adiante), que efetuaram os recolhimentos do imposto passível
de compensação.
Assim, o quadro anexo evidencia claramente que os lucros da Malteria
Pampa, Londrina e Malteria Uruguay Sociedad Anonima efetivamente
contribuíram para compor o lucro da Monthiers de US$ 40,588,704.06, na
medida em que reduziram o resultado negativo da equivalência das
investidas essa sociedade.
4) Na hipótese em que todo o lucro referido no item anterior, tributado de
ofício por meio do auto de infração ora impugnado, houver sido gerado na
própria Monthiers S/A, apresentar os documentos comprobatórios do
pagamento de impostos dessa empresa uruguaia, devidamente notarizados e
consularizados.
Resposta: Como mencionado na resposta aos itens 1 e 2 supra, o crédito
relativo ao imposto pago no exterior diz respeito exclusivamente ao imposto
recolhido pelas sociedades controladas pela Monthiers, cujos resultados
compuseram o lucro dessa sociedade uruguaia que foi computado pela
fiscalização nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL da Fiscalizada.”
Fl. 6253
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• Os esclarecimentos ao item 3 do Termo de Intimação no 5, aliados ao arquivo
em formato Excel contendo a memória de cálculo do resultado de
equivalência patrimonial apresentado pela diligenciada na mesma data, não
deixam dúvidas de que Equivalencia Patrimonial é a única conta da
demonstração de resultados da Monthiers S.A. de 2011 que abriga e
consolida os resultados das empresas operacionais nas quais possui
participação societária.
• A diligenciada também esclareceu que não houve nenhum recolhimento de
imposto de renda por parte da Monthiers S/A relativamente aos seus lucros,
conforme se depreende da resposta ao item 4 do Termo de Intimação no 5.
• Assim, considerando que os resultados de todas as controladas e coligadas
estão consolidados na conta Equivalencia Patrimonial, o qual registra uma
despesa de R$ 13.419.291,81 (saldo devedor), é possível concluir que o lucro
da Monthiers S.A. no montante de R$ 76.136.209,90 foi integralmente
gerado pelas atividades financeiras da própria empresa uruguaia. Afinal, não
fosse o reconhecimento do resultado negativo de equivalência patrimonial, o
lucro da Monthiers S.A. teria sido de R$ 89.555.501,71, ao invés dos R$
76.136.209,90 recompostos no resultado da Jalua Spain, S.L., submetido ao
lançamento de ofício.
• Portanto, no consolidado, não houve contribuição dos resultados das
controladas e coligadas na formação do lucro tributado de ofício. Ao
contrário, o efeito da apropriação contábil dos resultados desses
investimentos foi justamente a redução do lucro da Monthiers S.A. no
montante R$ 13.419.291,81, numa evidente corrosão da base tributável como
reflexo dessa consolidação.
• Na resposta ao item 3 reproduzida acima, a diligenciada pleiteia o
reconhecimento do direito à compensação dos impostos pagos pela Malteria
Pampa S.A., Londrina Bebidas Ltda. E Malteria Uruguay S.A. sob o
argumento de que os lucros auferidos pelas citadas empresas contribuíram
para compor o lucro da Monthiers, “...na medida em que reduziram o
resultado negativo da equivalência das investidas nessa sociedade”.
• No entanto, contribuir para reduzir o resultado negativo da equivalência
patrimonial não significa contribuir para a formação do lucro. O saldo da
conta de equivalência patrimonial foi devedor, de modo que é irrelevante que
algumas investidas tenham individualizadamente apurado lucro, pois no
consolidado as investidas deram prejuízo à sua investidora, reduzindo seu
lucro.
• Afirmar que os lucros das investidas superavitárias ajudaram a reduzir o
resultado negativo de equivalência patrimonial considerado no conjunto
equivale a dizer que a redução no lucro da controladora foi apenas menor,
mas que não deixou de ser reduzido pela despesa de equivalência
patrimonial.
Fl. 6254
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• O art. 1o, § 6o, da IN SRF no 213, de 07/10/2002, dispõe que os resultados
das controladas indiretas devem ser consolidadas nas demonstrações
financeiras da controlada direta. Por coerência, o art. 14, § 6o, da IN SRF no
213, de 07/10/2002, determina que a controlada direta deverá consolidar os
tributos pagos correspondentes ao lucros auferidos pelas suas controladas
indiretas.
• A consolidação dos resultados das controladas indiretas se efetiva
exatamente pelo reconhecimento contábil dos resultados de equivalência
patrimonial de cada um desses investimentos nas demonstrações financeiras
da controlada direta, de modo que a conta de equivalência patrimonial
representa o resultado consolidado das controladas indiretas. Portanto, o
resultado de equivalência patrimonial ou é positivo (saldo credor,
aumentando o lucro) ou é negativo (saldo devedor, reduzindo o lucro), sendo
irrelevante que individualmente umas tenham apurado lucro e outras,
prejuízo.
• Foi assim que a legislação da TBU vigente à época dos fatos elegeu tratar os
resultados das controladas indiretas: de forma conjunta, consolidando seus
resultados na controlada direta, com todos os efeitos inerentes a essa
consolidação.
• Essa sistemática prevista nos dispositivos normativos mencionados propicia
a compensação dos lucros de controladas indiretas superavitárias com o
prejuízo de outras controladas indiretas deficitárias. Entretanto, se dessa
consolidação resultar prejuízo, a implicação é a perda do direito a compensar
o imposto de renda pago pelas superavitárias. Evidente que o prejuízo não é
tributado – pelo contrário, reduz a base imponível -, de modo que não faz
sentido compensar o tributo pago no exterior sobre lucros não levados à
tributação no País, por terem sido absorvidos pelos prejuízos das controladas
indiretas deficitárias.
• Alternativamente, o legislador poderia ter optado por tratar as controladas
indiretas de forma individualizada, fazendo incidir o IRPJ e a CSLL sobre os
lucros das controladas indiretas superavitárias e permitir a compensação dos
impostos pagos no exterior, sistemática esta que não permitiria compensar os
prejuízos das controladas indiretas deficitárias com os lucros das
superavitárias.
• Ora, o que pretende a diligenciada é “o melhor dos dois mundos”: se valer da
compensação dos prejuízos das controladas indiretas deficitárias com os
lucros das superavitárias, no processo de consolidação de seus resultados de
que trata o dispositivo normativo transcrito, e ainda se valer dos impostos
pagos pelas controladas indiretas superavitárias tratadas de forma
individualizada para compensar com o IRPJ e CSLL incidente sobre o lucro
da controlada direta, sem levar em consideração o resultado da consolidação.
• Portanto, não basta que os lucros das controladas indiretas sobre os quais se
pagou o imposto renda no exterior que se pretenda compensar com o devido
Fl. 6255
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

no País tenha se refletido no resultado da controlada direta a ser tributado na
investidora brasileira, para que seja reconhecido o direito à sua compensação.
Exige-se, na verdade, que aquele lucro da controlada indireta sobre o qual se
pagou o imposto de renda tenha contribuído efetivamente para compor o
lucro da controlada direta submetida à tributação do IRPJ e da CSLL, e o
direito à compensação desse imposto pago pela controlada indireta fica
limitado à aplicação do percentual resultante da participação do
correspondente lucro na composição do lucro da controlada direta submetido
à tributação do IRPJ e da CSLL no sujeito passivo.
• Invoca-se novamente o art. 14, § 7o, da IN SRF no 213, de 07/10/2002.
Quando o texto normativo dispõe que o tributo pago no exterior deve ser
proporcional ao montante do lucro computado na determinação do lucro real,
ao se ampliar sua aplicação para os lucros auferidos pelas controladas
indiretas, não há outra interpretação possível que não a de que o direito à
compensação do imposto pago pela controlada indireta limita-se apenas
àquele incidente sobre a parcela, ou integralidade a depender do caso -, do
lucro que contribuiu efetivamente na formação do resultado da controlada
direta submetida à tributação do imposto de renda no Brasil.
• Não basta que o lucro consolidado na controlada direta tenha sido objeto de
tributação para que nasça o direito à compensação dos impostos pagos pelas
controladas indiretas. O direito à compensação dos impostos pagos pelas
controladas indiretas deve ser analisado caso a caso e será necessariamente
proporcional à contribuição dos seus respectivos lucros na composição do
lucro consolidado na controlada direta, tributado na controladora brasileira.
• Convém lembrar que esse critério da proporcionalidade prevista no art. 14, §
7o, da IN SRF no 213, de 07/10/2002, não é o único limite à compensação.
Existe também o limite previsto no § 9o do mesmo dispositivo normativo, já
abordado nos itens 2.1 e 2.2.
• Em suma, na análise do direito à compensação pleiteada, importa considerar
que:
o Os lucros da Malteria Pampa S.A., Londrina Bebidas Ltda. e Malteria Uruguay S.A.
contribuíram apenas para reduzir o resultado negativo da equivalência patrimonial
das investidas da Monthiers S.A., conta de resultado que no consolidado, mesmo
com o lucro das citadas empresas, apresentou saldo devedor, ou seja, uma despesa
de R$ 13.419.291,81.
o O lucro da Monthiers S.A. foi reduzido em R$ 13.419.291,81 pelo reconhecimento
contábil desse resultado negativo de equivalência patrimonial, o qual teria sido de
R$ 89.555.501,71 sem essa dedução, ao invés dos R$ 76.136.209,90 recompostos
no resultado da Jalua Spain, S.L., submetido ao lançamento de ofício.
• O método da equivalência patrimonial aplicado na avaliação dos
investimentos em controladas e coligadas, sejam diretas ou indiretas, atende
às regras da legislação vigente à época que determinava a consolidação dos
resultados desses investimentos na investidora, sistemática que dava ensejo à
Fl. 6256
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

compensação dos lucros das superavitárias com os prejuízos das deficitárias,
mas que dava direito à compensação dos impostos pagos pelas superavitárias
somente na hipótese do resultado de equivalência patrimonial se apresentar
credor e compor o lucro da investidora, e ainda assim dentro dos limites
normativos.
• A legislação da TBU vigente à época não previa o tratamento
individualizado de cada coligada ou controlada indiretas, tributando-se
diretamente seus lucros e permitindo a compensação dos tributos pagos
incidentes sobre aludidos lucros.
• O lucro de R$ 76.136.209,90 foi integralmente gerado dentro da própria
Monthiers S.A., tendo em vista que os prejuízos apurados pelas suas
controladas indiretas deficitárias não só superaram os lucros das controladas
indiretas superavitárias - Malteria Pampa S.A., Londrina Bebidas Ltda. e
Malteria Uruguay S.A. -, compensadas no processo de consolidação, como
também os prejuízos excedentes, não absorvidos pelos lucros das três
controladas indiretas superavitárias, compensou também parte do lucro
gerado dentro da própria Monthiers S.A.., reduzindo-o em R$ 13.419.291,81,
o que contribuiu para uma menor tributação de ofício.
• O que foi submetido à tributação de ofício no auto de infração impugnado
foi, portanto, o resultado de atividades financeiras desenvolvidas pela própria
Monthiers S.A., a qual nem mesmo pagou imposto de renda sobre o lucro.
• O direito à compensação dos impostos pagos no exterior pelas controladas
indiretas decorre da contribuição do resultado positivo consolidado,
traduzido pela receita de equivalência patrimonial, para formar o lucro
tributável da controlada direta, e não da apropriação da despesa de
equivalência patrimonial que corrói a base tributável, visto que, por óbvio, o
IRPJ e a CSLL incidem sobre o lucro, e não sobre o prejuízo.
• Admitir a compensação do prejuízo de uma controlada indireta com o lucro
de outra controlada indireta e ainda permitir a compensação dos impostos
pagos sobre um lucro já consumido na compensação e, portanto, não levada à
tributação na controlada direta, caracterizaria um duplo aproveitamento
fiscal: a primeira, na forma de compensação de bases de cálculo, a segunda,
na forma de aproveitamento de tributos incidentes sobre essa mesma base
compensada anteriormente.
• Portanto, o prejuízo apurado pelas controladas indiretas deficitárias
consumiu todo o lucro das controladas indiretas superavitárias, inclusive
parte do lucro gerado pela própria Monthiers S.A., de modo que nada do que
foi gerado pelas controladas indiretas foi submetido à tributação, e,
consequentemente, não há que se falar em direito à compensação dos
impostos pagos pela Malteria Pampa S.A., Londrina Bebidas Ltda. e pela
Malteria Uruguay S.A. a ser reconhecido.
• A despeito de todo o esforço empreendido pela diligenciada para compilar os
tributos pagos no exterior e demonstrar o cálculo do resultado de
Fl. 6257
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

equivalência patrimonial registrado na Monthiers S.A., o presente quesito
apresenta-se prejudicado em face de inexistir direito à compensação de
impostos pagos pelas controladas indiretas da Jalua Spain, S.L. a ser
reconhecido.
CONCLUSÃO
• Em face de todo o exposto, após execução da diligência fiscal, conclui-se
quanto a:
1.
Aspen Equities Corporation, que foram comprovados pagamentos
de imposto de renda (IRAE) pela sua controlada Cympay S.A., mediante
apresentação de declarações de impostos acompanhadas de guias de
recolhimento (“boleto de pago”) mecanicamente autenticadas pelo banco
arrecadador, no montante total de R$ 2.697.039,55, o qual reputa-se passível
de compensação (cenário 1). No entanto, existem os cenários 2 e 3, os quais
contemplam quitações de imposto de renda efetuadas mediante
compensações com créditos oriundos da mesma ou outras declarações de
impostos, demonstradas por meio de provas indíciárias (declarações ao fisco
uruguaio), cuja força probante se submete à apreciação da DRJ, de modo
que, a depender do juízo que se faça desses indícios, o montante passível de
compensação poderá ser maior, conforme detalhado no Item 2.2.
2.
Jalua Spain, S.L., que inexistem valores passíveis de compensação,
haja vista que os resultados das suas controladas, sejam elas superavitárias
ou deficitárias, consideradas de forma consolidada, redundaram em prejuízo
(despesa de equivalência patrimonial), o que significa dizer que nada do que
foi gerado pelas controladas da Jalua Spain, S.L. foi submetido à tributação
na diligenciada e, consequentemente, não há direito à compensação de
impostos pagos no exterior a ser reconhecido.
Conforme termo a folhas 2.273, o sujeito passivo foi cientificado do
resultado da diligência, por meio eletrônico, em 16/05/2018. Consulta ao
sistema E-processo revela que em 15/06/2018 foi apresentada, também por
meio eletrônico, a manifestação do sujeito passivo quanto ao relatório da
diligência fiscal, a qual se acha juntada a folhas 2.274 a 2.287. O despacho
de encaminhamento a folhas 2.472 também atesta que a manifestação foi
apresentada dentro do prazo de trinta dias. Os enunciados seguintes resumem
o seu conteúdo.

MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE SOBRE O RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA
O valor probante das declarações apresentadas pela Cympay ao fisco
uruguaio
• O Relatório de Diligência Fiscal reconheceu o pagamento “no montante total
de R$2.697.039,55, o qual reputa-se passível de compensação”, tendo,
todavia, admitido que “o montante passível de compensação poderá ser
Fl. 6258
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

maior” caso esta DRJ acolha o que a DEMAC/SPO denominou “indícios” de
pagamento. No caso, os denominados “indícios” devem ser aceitos por esta
DRJ.
• Se o próprio Relatório de Diligência Fiscal admite que as declarações em
questão constituem provas indiciárias, tal fato por si só revela-se suficiente
para que sejam admitidas por esta DRJ. Em abono do argumento, cita-se
Fabiana Del Padre Tomé.
• Afigura-se relevante o fato de as provas indiciárias consistirem em
declarações regularmente prestadas pela impugnante ao fisco uruguaio,
sobretudo quando se considera a presunção de veracidade das declarações do
contribuinte prevista no artigo 923 do RIR/99.
• Ora, não tendo no caso concreto o Relatório de Diligência Fiscal apresentado
qualquer indicativo de que as declarações em questão não tenham se dado
com observância das disposições legais uruguaias, deve-se então aplicar o
disposto no artigo 924 do RIR/99.
• Assim, ainda que a fiscalização tivesse alguma dúvida concreta e plausível
das declarações apresentadas pela Impugnante (o que com visto não ocorreu
no caso concreto, em que o Relatório de Diligência Fiscal tece apenas
conjecturas abstratas de que “até que as informações declaradas sejam
homologadas pelo fisco uruguaio, a declaração pode ser alterada
voluntariamente, por meio de declarações retificadoras, ou sofrer alterações
de ofício, por meio de revisões ou procedimentos de fiscalização”), teria
então o ônus de demonstrar a inveracidade dos fatos declarados, o que não
tendo sido feito impõe à fiscalização a aceitação da veracidade de tais fatos.
• Realmente, parece um absurdo cogitar de qualquer dúvida quanto à quitação
de imposto que nos termos da legislação uruguaia se demonstrou poder
ocorrer via compensação, a qual se comprovou ter sido também devidamente
formalizada perante o fisco uruguaio.
• Não procede a afirmação do Relatório de Diligência Fiscal de que “o direito
à compensação limita-se a 96,30% do imposto de renda pago pela controlada
uruguaia”, já que a Impugnante detém 100% de sua controlada direta Aspen,
que por sua vez detém participação de 98,62% na Cympay, sendo, portanto,
este percentual de 98,62%, e não de 96,30%, que deve ser adotado no caso
concreto.
• Contudo, o raciocínio fiscal é manifestamente equivocado, na medida em que
desconsidera que 100% do lucro da Cympay compôs o lucro da Aspen, o
qual por sua vez está sendo tributado nos autos deste processo
administrativo.
• Noutras palavras, o fato de que parte do lucro da Cympay foi diminuída por
despesas da Aspen não limita o direito da Impugnante à compensação do
imposto de renda pago por aquela sociedade, uma vez que o lucro da
Fl. 6259
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Cympay que se pretende tributar é de 98,62%, correspondente à participação
da Impugnante na Aspen, e não menos.
Quanto aos efeitos da não coincidência entre o exercício social da Cympay e o
ano civil
• A fiscalização aponta uma suposta “dificuldade” na determinação do imposto
da Cympay passível de compensação com o IRPJ e CSL da impugnante,
decorrente do fato de o exercício social da Cympay não coincidir com o ano
civil.
• Contudo, não se pode perder de vista que a Cympay é controlada direta da
Aspen e o lucro que a fiscalização pretende tributar de ofício corresponde ao
lucro da Aspen, constante no balancete referente ao período de 01.01.2011 a
31.12.2011, o qual, portanto, considerou o resultado de equivalência
patrimonial da Cympay nesse mesmo período.
• Certamente por esse motivo a fiscalização acaba superando a dificuldade
apontada, ao reconhecer no relatório de diligência fiscal o direito ao crédito
do imposto pago pela Cympay, correspondente às antecipações do IRAE dos
meses de janeiro a dezembro de 2011.
• No entanto, é importante salientar que a fiscalização se limitou a analisar o
direito creditório partindo das antecipações do IRAE recolhidas nos meses
do ano- calendário 2011, não obstante ela própria reconheça em seu relatório
que a sistemática de apuração do imposto uruguaio é semelhante do IRPJ
brasileiro, na medida em que ao longo do período de apuração são realizados
recolhimentos antecipados, que são posteriormente deduzidos do imposto
definitivo, apurado no encerramento do correspondente período.
• Nesse contexto, tal como ocorre no Brasil, o imposto de renda incidente
sobre os lucros da Cympay que pode ser compensado com o imposto de
renda brasileiro, nos termos do art. 26 da Lei no 9.249/95, não se limita à
soma das antecipações mensais. Pelo contrário, o montante do imposto pago
no exterior passível de compensação com o imposto brasileiro é aquele
apurado no final de cada período de apuração.
• Sendo assim, em sua análise a fiscalização deveria considerar não os
montantes das antecipações, mas sim a parcela do valor do IRAE apurado
nos períodos de apuração encerrados em 30.06.2011 e 30.06.2012, constante
na linha 301 do item (“rubro”) 6 do Formulário 2149 relativo a tais períodos,
correspondentes ao período de janeiro a dezembro.
• Quanto à “dificuldade” apontada pela fiscalização de que não seria possível
precisar “o quanto do imposto devido se refere à parcela do lucro fiscal
gerado” no período-base autuado, em virtude de o exercício fiscal da
Cympay não coincidir com o da Impugnante, cumpre destacar que tal
“dificuldade” é apenas aparente.
Fl. 6260
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• Isso porque a fiscalização poderia apurar o montante do IRAE, incidente
sobre os lucros da Cympay apurados em 30.06.2011 e 30.06.2012 e
correspondente à parcela desses mesmos lucros computados no lucro real da
Impugnante do ano-base 2011, tomando por base um critério de
proporcionalização daqueles lucros em função da Receita Bruta Operacional
da empresa estrangeira. Critério este que foi adotado pela IN SRF no 81/99,
quando, em face do aumento de alíquota da CSL de 8% para 12% ocorrido
em 01.05.1999.
• Nas planilhas de Excel anexas a essa manifestação (doc. j), a Impugnante
demonstra a parcela do IRAE devido nos períodos de apuração encerrados
em 30.06.2011 e 30.06.2012 correspondente ao resultado de janeiro a
dezembro de 2011, computado no lucro da controlada direta Aspen, valendo-
se do critério previsto na referida IN SRF no 81/99.
• Observe-se que os valores correspondentes ao IRAE, compensáveis com o
IRPJ, totalizando 180.491.292,87 UYU, é muito superior à soma das
antecipações do IRAE consideradas pela fiscalização no demonstrativo de
fls. 773 (do Dossiê Eletrônico de Atendimento), que perfaz 43.874.870,00
UYU.
QUANTO AO IMPOSTO DEVIDO PELA MONTHIERS
• A alegação fiscal a esse respeito é manifestamente improcedente, pois os
lucros apurados pela Malteria Pampa S.A., Malteria Uruguay S.A. (Musa) e
Londrina Bebidas Ltda., e que sofreram a incidência do imposto de renda nos
respectivos países, reduziram o saldo negativo da equivalência patrimonial
da Monthiers e, consequentemente, aumentaram o seu lucro, que foi objeto
de tributação pelos autos de infração lavrados na consolidação do resultado
da Jalua.
• Portanto, o lucro da Jalua que a fiscalização pretende tributar na Impugnante
foi positivamente afetado pelos lucros Malteria Pampa, Musa e Londrina
Bebidas, ainda que mediante a redução do saldo negativo da equivalência
patrimonial da Monthiers, aplicando-se ao caso dos autos do disposto no § 7o
do art. 14 da IN SRF no 213/02.
• Ante o exposto, reitera a impugnante os demais fundamentos de sua defesa,
requerendo que seja julgada procedente, inclusive no que diz respeito à
compensação dos impostos pagos no exterior por suas controladas
estrangeiras.
Pois bem, após a impugnação e diligência, julgou a DRJ/BH a impugnação da
contribuinte, tendo a decisão sido ementada conforme abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR POR MEIO DE CONTROLADAS
Fl. 6261
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Os lucros auferidos no exterior disponibilizados por intermédio de controladas
devem ser adicionados ao lucro líquido da controladora para determinação do lucro
real, e, para fins de tributação no Brasil, deve-se considerar que os lucros serão
disponibilizados na data do balanço no qual forem apurados pela investida.
LUCROS DE CONTROLADAS NO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO. DECISÃO
JUDICIAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 2.588, decidiu pela aplicabilidade
do art. 74 da MP no 2.158-35/2001 em relação à tributação dos lucros das
controladas localizadas em países com ou sem tributação favorecida.
TRATADOS INTERNACIONAIS PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO -
CONTROLADA DIRETA SITUADA NA ESPANHA
O lucro auferido no exterior decorrente de investimento em controlada é tributado
na empresa brasileira em razão do acréscimo patrimonial ocorrido na empresa
nacional. Assim, o art. 7o da convenção para evitar a dupla tributação da renda,
firmada entre o Brasil e a Espanha, resguarda a empresa sediada na Espanha, mas
não impede a tributação sobre a empresa brasileira.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR - CONDIÇÕES DE
APROVEITAMENTO
Somente se admite a compensação de tributo pago no exterior, se o sujeito passivo
apresentar comprovante hábil do pagamento, nos termos exigidos pela legislação, de
modo a conferir certeza e liquidez ao crédito reivindicado. Além disso, o
aproveitamento fica limitado proporcionalmente ao montante do lucro que for
adicionado à base de cálculo tributada no Brasil e também ao montante do imposto
que seria devido antes da própria compensação. No caso de controladas indiretas
cujo resultado é consolidado na controlada direta, a compensação é ainda limitada e
proporcional ao aporte positivo que aquelas fizerem ao resultado desta.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
RECURSO VOLUNTÁRIO DO CONTRIBUINTE
Inconformada com a decisão, interpôs a Contribuinte o competente recurso
alegando em síntese:
01)Lucros da Aspen – taxa de câmbio
Alega a contribuinte que a fiscalização com base na autuação
16561.720139/2013-81, não realizou a conversão dos prejuízos fiscais na
data de sua apuração, mas tão-somente quando da utilização. Argui que o
processo já foi devidamente julgado por esse Colegiado e que a conclusão a
que se chegou é que os prejuízos fiscais a serem compensados devem ser
Fl. 6262
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

convertidos na data da sua apuração e que assim também restou julgada a
mesma matéria na Câmara Superior desse Conselho.

2) A indevida desconsideração do imposto pago no exterior
Argui a contribuinte que a fiscalização desconsiderou o imposto pago pela
Cympay no Uruguai, empresa controlada pela Aspen passível de
compensação com o imposto pago no Brasil.
Apesar de ter baixado o feito em diligência, a DRJ somente considerou parte
do imposto pago. Requer a contribuinte o crédito no valor de
R$16.703.445,97, já devidamente comprovado nos autos e corroborado pelo
Laudo anexo preparado pela empresa de auditoria KPMG (doc. 01), anexo ao
RV.
Ademais, argui que o termo efetivo pagamento não pode ser interpretado de
maneira restritiva, conforme acórdão dessa mesma turma da lavra da
Conselheira Lívia De Carli Germano (1401-002.103) e outros julgados desse
Conselho.

2.1) Que a recorrente tem direito ao aproveitamento de 98,62% do Imposto e
não 96,30%
Argui a empresa que se a Recorrente detém 100% de sua controlada direta
ASPEN, que por sua vez detém participação de 98,62% na CYMPAY, é este
percentual de 98,62%, e não de 96,30%, que deve ser adotado no caso
concreto.
2.2) Quantos aos efeitos da não coincidência do exercício social da CYMPAY e
o ano civil
A fiscalização limitou-se a analisar o direito creditório da Recorrente
partindo das
antecipações do IRAE recolhidas nos meses do ano-calendário 2011, não
obstante ela própria reconheça em seu Relatório de Diligência Fiscal que a
sistemática de apuração do imposto uruguaio é semelhante à do IRPJ
brasileiro, na medida em que ao longo do período de apuração são realizados
recolhimentos antecipados, que são posteriormente deduzidos do imposto
definitivo, apurado no encerramento do correspondente período.
Alega a contribuinte que a fiscalização deveria considerar não apenas os
montantes das antecipações, mas sim a parcela do valor do IRAE apurado
nos períodos de apuração encerrados em 30.06.2011 e 30.06.2012, constante
na linha 301 do item (“rubro”) 6 do Formulário 2149 relativo a tais períodos,
correspondentes ao período de janeiro a dezembro.
Fl. 6263
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Requer a recorrente que seja aplicada a analogia e que seja considerado o
imposto pago no exterior conforme demonstrativo abaixo:

3) Em relação à controlada Jalua – inexistência de lucro a tributar
Argumenta a recorrente que no caso concreto, o critério de lançamento
adotado pela fiscalização foi o de adicionar ao lucro da controlada direta
Jalua o lucro da sua controlada Monthiers que não havia sido considerado
nas demonstrações financeiras da Jalua.
Assim, o que a Recorrente demonstrou na impugnação e defende no presente
recurso, com base nesse mesmo critério de lançamento, é a necessidade de se
adicionar ao resultado consolidado da controlada direta Jalua + controlada
indireta Monthiers, que serviu de base no caso concreto para apuração do
suposto lucro tributável, também os resultados negativos não consolidados
na Monthiers de suas controladas no Equador e no Peru, sob pena de
tributação de lucro superior ao supostamente devido.
Nesse sentido, argui a recorrente que em realidade o resultado consolidado
correto da Monthiers em 2011 deveria ser o seguinte:

Ad argumentadum, por fim a recorrente alega que o acordo de bi-tributação
Brasil X Espanha, impede a tributação de Jalua, não havendo qualquer
coerência em ter a fiscalização distinguido empresas operacionais de
empresas holdings para fins de não aplicação do acordo.
4) Que ao menos deveria ser aplicado o tratado Brasil X Argentina
Fl. 6264
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

5) Que o tratado também seriam aplicáveis à CSLL
6) Que se devido algum valor não seria aquele lançado
7) Ilegitimidade da disponibilização ficta – art. 74 da MP 2158 – argui
apenas a inconstitucionalidade do artigo, tendo em vista que não há
posição definitiva do STF.
8) Quanto à controlada Brahmco apenas reitera a fundamentação das
demais. Por fim, pede reforma da decisão recorrida.
CONTRARRASÕES DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional apresentou as competentes contrarrazões alegando em
síntese:
De início, salienta que o Supremo já se manifestou sobre a constitucionalidade do
art. 74 da MP 2158.
Argui que o tratado Brasil X Espanha somente protege da tributação os lucros
produzidos naquele estado e não em outro.
Ademais, aduz que o Brasil seguiu uma tendência mundial, refletindo na
legislação interna a técnica de controle das relações entre empresas controladoras e coligadas e
suas respectivas controladas e coligadas, ou seja, adotou as normas CFC para fins de incidência
tributária.
Aduz que o objetivo do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, foi
implementar a tributação universal da renda das pessoas jurídicas e, ao mesmo tempo, evitar o
diferimento por tempo indeterminado da renda auferida por intermédio de controladas ou
coligadas no exterior.
Acrescenta que não está sendo tributado o MEP pois este é instrumento para a
aferição do lucro tributável da controladora, mas não o objeto da tributação. Nessa linha de
raciocínio, tem-se que a controladora apenas adicionará ao seu lucro real a parcela do MEP que
corresponder ao lucro obtido em virtude de sua participação na controlada situada no exterior –
devendo ser desconsiderado qualquer valor que não corresponda ao lucro.
Aduz ainda que a proteção do tratado seria apenas para a não tributação dos
dividendos recebidos da Jalua e não o lucro auferido.

QUESTÕES ESPECÍFICAS DE CADA CONTROLADA
01)
Aspen – conversão dos prejuízos
Defende que apenas a conversão dos lucros deve ser feita na data da
apuração e não a conversão dos prejuízos.
Fl. 6265
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

02)
Comprovação de impostos pagos no exterior – Aspen (Bahamas) e
Cympay (Uruguai)
Que não demostrou a contribuinte a definitividade dos impostos pagos no
exterior e que o ônus da prova era seu e que não restou demonstrado
cabalmente o imposto pago.
03)
Percentual de aproveitamento de imposto pago no exterior
Argui que para fins de compensação de tributos pagos no exterior, o
parâmetro que determina o limite é o montante que foi adicionado ao
lucro real da controladora brasileira – e não o montante de lucro auferido
pela controlada residente no exterior, como pretende a contribuinte. Esse
foi o racional empregado pela Fiscalização, conforme se verifica no
Relatório de Diligência Fiscal.
04)
Exercício social da CYMPAY
Que não há legislação capaz de sustentar a pretensão da Contribuinte.
05)
Questões relativas à Jalua
Argui a União que o PL das controladas indiretas no Peru e Equador
estavam “zerados” no momento da apuração dos resultados negativos,
não sendo possível aproveitar esse saldo negativo.
06)
Imposto pago pela Jalua
Argui que ainda que os resultados positivos das controladas indiretas
MALTERIA PAMPA S.A., MALTERIA URUGUAY S.A. (MUSA) e
LONDRINA BEBIDAS LTDA. tenham diminuído o resultado negativo
da MONTHIERS, o fato é que os resultados destas controladas indiretas
não foram adicionados ao lucro real da controladora brasileira não
podendo por esse motivo serem compensados os valores pagos no
exterior.
Que a questão da reserva legal não está tratada no recurso da contribuinte
e, portanto, tal matéria estaria preclusa.
Por fim, requer seja convertido o julgamento em diligência para verificar
a documentação acostada aos autos com o Recurso Voluntário que
comprovam o pagamento de Imposto no exterior e que seja negado
provimento ao Recurso da contribuinte.”

Submetido o processo a julgamento, esta Turma converteu o julgamento em
diligência na Resolução no 1401-000.703 de 10 de março de 2020, com o seguinte teor:
Fl. 6266
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

“O recurso é tempestivo e dele conheço. Argui a recorrente que realizou o
pagamento de imposto no exterior e que não teve tempo hábil para preparar toda
a documentação de forma pormenorizada e devidamente acompanhada de laudo
e juntou aos autos, quando da interposição do Recurso Voluntário, laudo da
KPMG demonstrando os valores pagos nos exterior, bem como toda a
documentação comprobatória devidamente traduzida e consularizada.
Pois bem, a Fazenda Nacional, em suas contrarrazões requereu a conversão do
feito em diligência para apurar eventuais valores pagos no exterior para que
fossem compensados com os valores eventualmente devidos no Brasil.
Assim, tendo em vista o pedido da Fazenda e a vasta documentação juntada aos
autos, conduzo meu voto para que seja baixado o feito em diligência para que se
verifique o laudo juntado aos autos bem como a documentação, para que avalie
a autoridade se estão devidamente comprovados os valores pagos no exterior e
eventualmente compensações realizadas e se há indicação de base legal na
documentação juntada.
Dê-se vista à recorrente para querendo se manifestar sobre a diligência da
fiscalização.”
O relatório de diligência de fls. 6.141 a 6.172, em apertada síntese:
a) Que os documentos acostados pelo contribuinte seriam na maioria dos casos os
mesmos já apresentados no curso da fiscalização e que a Recorrente agiria com “falta de
objetividade, sensatez e critério demonstrada pela diligenciadas na prática reiterada de juntar
quantidades insanas de documentos”, a despeito dos esclarecimentos úteis trazidos pelo Laudo
Técnico e apela Ficha Técnica elaborados pela KPMG.
b) Quanto aos impostos pagos pela Cympay, que a legislação brasileira é omissa
quanto ao critério para a determinação dos impostos pagos por empresas/jurisdições que adotam
período de apuração distinto do ano fiscal brasileiro, o que permitiria o não reconhecimento de
quaisquer créditos, sendo uma saída conciliatória a dedução do imposto pago mensalmente a
título de antecipação.
c) Que as regras sobre a compensação com o imposto pago no exterior (a saber,
art. 26 da Lei no 9.249/95, o art. 14, § 7o, da IN SRF no 213/2002) deveriam ser interpretadas
restritivamente, nos termos do art. 111 do CTN. Assim, apenas os lucros das controladas
indiretas não compensados com prejuízos admitiriam a compensação do respectivo imposto no
Brasil, razão pela qual não tendo os lucros da Malteria Pampa, Malteria Uruguay e da
Londrina Bebidas subsistido a consolidação, apenas os impostos eventualmente pagos pela
própria Monthiers seriam passíveis de serem reconhecidos como créditos, nos seguintes dizeres:
“Assim, considerando que os lucros da Malteria Pampa, Malteria Uruguay e
Londrina Bebidas foram totalmente consumidos pelos prejuízos das outras
empresas investidas da Monthiers no procedimento de consolidação vertical,
conforme evidencia o resultado negativo de equivalência patrimonial
reconhecido na investidora, é inegável que a integralidade do lucro da
Monthiers refletido nos resultados da Jalua Spain, S.L. advém de contas
representativas de resultados de atividades próprias. Portanto, é possível
asseverar que nenhuma parcela dos lucros das aludidas investidas chegaram a
Fl. 6267
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

compor as bases imponíveis da Eagle, motivo pelo qual não se reconhece
quaisquer créditos de impostos pagos pelas empresas investidas da
Monthiers.”
d) Que impostos pagos reconhecidos como dedutíveis pela CYMPAY decorreu da
aplicação do percentual de participação nela detido pela Aspen, de 98,62%, sobre o percentual
dos lucros da CYMPAY efetivamente oferecidos à tributação no Brasil. Tendo em vista que dos
US$ 34,497,071 auferidos de lucros da Cympay, parte foi absorvida por despesas da própria
Aspen, remanescendo um resultado tributável de US$ 33,687,002, esse percentual é de 97,65%
(98,62% de 97,65% = 96,30% dos impostos passíveis de aproveitamento).
Intimado a se manifestar, o contribuinte apresentou a petição de fls. 6.175 a 6.196,
na qual asseverou:
Que a diligência teve o objetivo de requerer à autoridade fiscal que “verifique o
laudo juntado aos autos bem como a documentação, para que avalie a autoridade se estão
devidamente comprovados os valores pagos no exterior e eventualmente compensações
realizadas e se há indicação de base legal na documentação juntada”.
Que a a KPMG, mediante análise dos documentos apresentados e consultas às
firmas-membros localizadas nos países de interesse ao processo, confirmou que os documentos
constantes dos autos, devidamente consularizados e traduzidos, correspondem aos
comprovantes de arrecadação/quitação legalmente previstos naqueles países para tal fim,
sendo tais documentos hábeis e válidos a comprovar o imposto pago no exterior.
Que a fiscalização não apontou vício ou defeito para infirmar as conclusões da
KPMG, tendo se limitado a questionar os critérios jurídicos por ela adotados na apuração do
imposto pago no exterior, extrapolando inclusive o escopo da diligência.
Que restou comprovado que as receitas reconhecidas na Monthiers por
equivalência patrimonial e que foram geradas fora do território uruguaio por suas
controladas/coligadas foram objeto de tributação nas respectivas jurisdições em que auferidas,
conforme comprovantes já juntados aos autos.
Ao final, passou a rebater as razões apontadas pela fiscalização para refutar os
critérios jurídicos eleitos pela KPMG na apuração do lucro, que já são objeto da defesa, razão
pela qual deixo de repeti-los.

Voto Vencido
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

O seguinte quadro presente à fl. 263 dos autos nos auxilia na visualização da
estrutura societária em questão:
Fl. 6268
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Trata-se, portanto, da tributação da participação da Eagle, sucedida pela AMBEV
S.A, nos lucros auferidos no exterior por intermédio das empresas Aspen, Brahmaco e Jalua,
incluindo-se os lucros decorrentes das atividades de suas controladas.
1. ASPEN

A Recorrente não questiona no Recurso Voluntário a aplicabilidade do art. 74 da
MP no 2158-35/01, mas é importante mencionar, preambularmente, que a validade, a
aplicabilidade e os efeitos do art. 74 da MP no 2.158-35/01 foram referendados pelo E. Supremo
Tribunal Federal na ADI 2.588/DF para a situação sob análise, já que a Aspen é controlada da
Recorrente e a Comunidade das Bahamas é considerada “paraíso fiscal” conforme o art. 24 da
Lei no 9.430/96 e rol trazido na Instrução Normativa no 1.037, de 04 de junho de 2010.
Vejamos a ementa da ADI 2588:

Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. ELLEN GRACIE
Redator(a) do acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA
Julgamento: 10/04/2013
Publicação: 10/02/2014

Ementa
Fl. 6269
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Ementa: TRIBUTÁRIO. INTERNACIONAL. IMPOSTO DE RENDA E
PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA.
PARTICIPAÇÃO
DE
EMPRESA
CONTROLADORA
OU
COLIGADA
NACIONAL
NOS
LUCROS AUFERIDOS POR PESSOA JURÍDICA CONTROLADA OU
COLIGADA SEDIADA NO EXTERIOR. LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA
DISPONIBILIZADOS OS LUCROS NA DATA DO BALANÇO EM QUE
TIVEREM SIDO APURADOS (“31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO”).
ALEGADA VIOLAÇÃO DO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA
(ART.
143,
III
DA
CONSTITUIÇÃO).
APLICAÇÃO
DA
NOVA
METODOLOGIA
DE
APURAÇÃO
DO
TRIBUTO
PARA
A
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS APURADA EM 2001. VIOLAÇÃO DAS
REGRAS DA IRRETROATIVIDADE E DA ANTERIORIDADE. MP 2.158-
35/2001, ART. 74. LEI 5.720/1966, ART. 43, § 2o (LC 104/2000).

1. Ao examinar a constitucionalidade do art. 43, § 2o do CTN e do art. 74 da MP
2.158/2001, o Plenário desta Suprema Corte se dividiu em quatro resultados:
1.1. Inconstitucionalidade incondicional, já que o dia 31 de dezembro de cada
ano está dissociado de qualquer ato jurídico ou econômico necessário ao
pagamento de participação nos lucros;
1.2. Constitucionalidade incondicional, seja em razão do caráter antielisivo
(impedir “planejamento tributário”) ou antievasivo (impedir sonegação) da
normatização, ou devido à submissão obrigatória das empresas nacionais
investidoras ao Método de de Equivalência Patrimonial – MEP, previsto na Lei
das Sociedades por Ações (Lei 6.404/1976, art. 248);
1.3. Inconstitucionalidade condicional, afastada a aplicabilidade dos textos
impugnados apenas em relação às empresas coligadas, porquanto as empresas
nacionais controladoras teriam plena disponibilidade jurídica e econômica dos
lucros auferidos pela empresa estrangeira controlada;
1.4. Inconstitucionalidade condicional, afastada a aplicabilidade do texto
impugnado para as empresas controladas ou coligadas sediadas em países de
tributação normal, com o objetivo de preservar a função antievasiva da
normatização.
2. Orientada pelos pontos comuns às opiniões majoritárias, a composição
do resultado reconhece:
2.1. A inaplicabilidade do art. 74 da MP 2.158-35 às empresas nacionais
coligadas a pessoas jurídicas sediadas em países sem tributação favorecida, ou
que não sejam “paraísos fiscais”;
2.2. A aplicabilidade do art. 74 da MP 2.158-35 às empresas nacionais
controladoras de pessoas jurídicas sediadas em países de tributação
favorecida, ou desprovidos de controles societários e fiscais adequados
(“paraísos fiscais”, assim definidos em lei);
2.3. A inconstitucionalidade do art. 74 par. ún., da MP 2.158-35/2001, de modo
que o texto impugnado não pode ser aplicado em relação aos lucros apurados
até 31 de dezembro de 2001.
Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada parcialmente
procedente, para dar interpretação conforme ao art. 74 da MP 2.158-35/2001,
bem como para declarar a inconstitucionalidade da clausula de retroatividade
prevista no art. 74, par. ún., da MP 2.158/2001.

Fl. 6270
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

1.1
O ADEQUADO MOMENTO DE CONVERSÃO PARA REAIS DOS VALORES CONSTANTES DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – COMPENSAÇÃO DO LUCRO COM PREJUÍZOS DE PERÍODOS
ANTERIORES
A autoridade fiscal somente converteu para reais o resultado positivo determinado
após a compensação dos lucros com os resultados negativos (prejuízos fiscais) de períodos
anteriores.
Por sua vez, a defesa alega que, ao apurar os montantes dos prejuízos fiscais da
Aspen, sociedade controlada pela Eagle (Sucedida pela AMBEV S.A), a fiscalização deixou de
observar as determinações da IN no 213/2002 quanto à conversão para reais dos valores
constantes das demonstrações financeiras da sociedade estrangeria.
A defesa depreendeu da IN SRF no 213/2002 que, tendo a Aspen registrado
prejuízos fiscais nos exercícios de 2003 a 2005, deveria o fisco ter convertido os saldos de
prejuízos de cada ano tomando-se como base a taxa de câmbio relativa ao final de cada um
desses períodos de apuração e, auferido lucro em determinado ano, tal lucro convertido para
reais na data do encerramento do exercício é que deveria ser compensado com os prejuízos
apurados em anos anteriores, já convertidos anteriormente para reais.
Adotado esse procedimento, o lucro da Aspen remanescente após as
compensações de prejuízos reduzir-se-ia a R$ 40.436.393,79, ao passo que a autoridade
lançadora havia apurado um lucro remanescente de R$ 63.190.080,19.
Essa mesma questão foi suscitada no processo no 16561.720139/2013-81, pelo
qual a autoridade fiscal exigiu o recolhimento de IRPJ e CSLL incidentes sobre os lucros
gerados no exterior pela mesma controlada Aspen, mas referente ao ano-calendário de 2010. A
Turma julgadora então decidiu, por maioria de votos (7x1), no Acórdão no 1401-002.199 de
2018, que a conversão para reais deveria ser feita ano a ano, houvesse lucro ou prejuízo.
Vejamos o excerto da ementa:
“PREJUÍZO APURADO NO EXTERIOR. CONVERSÃO EM MOEDA
NACIONAL. DATA DA CONVERSÃO.
A data do câmbio para fins de conversão dos prejuízos apurados no exterior é
aquela da apuração do resultado do período relativo à apuração do referido
resultado negativo.”
O entendimento foi mantido pela CSRF, em julgamento do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, no Acórdão 9101-006.236 de 9 de Agosto de 2022:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS COM LUCROS PERCEBIDOS PELAS
EMPRESAS ESTRANGEIRAS. MOMENTO DA CONVERSÃO EM REAL.
APURAÇÃO DO RESULTADO NEGATIVO.
Fl. 6271
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Não só os lucros, mas também os prejuízos apurados no exterior, devem ser
convertidos em reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações
financeiras em que tenha ocorrido a apuração, como forma de assegurar a
neutralidade, na apuração do lucro tributável no Brasil, da variação cambial de
investimentos mantidos no exterior.”

Ouso divergir.

O art. 25 da Lei no 9.249/95 possuía a seguinte redação à época dos fatos:

“art. 25. os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
serão computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas
correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
§ 1o os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na apuração do lucro líquido das pessoas jurídicas com
observância do seguinte:
I - os rendimentos e ganhos de capital serão convertidos em reais de acordo
com a taxa de câmbio, para venda, na data em que forem contabilizados no
Brasil;
II - caso a moeda em que for auferido o rendimento ou ganho de capital não
tiver cotação no Brasil, será ela convertida em dólares norte-americanos e, em
seguida, em reais;
§ 2o os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do
lucro real com observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos
lucros que auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas
da legislação brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da
matriz ou controladora, na proporção de sua participação acionária, para
apuração do lucro real;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao
seu lucro líquido os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, até a
data do balanço de encerramento;
IV - as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas que
embasarem as demonstrações em reais deverão ser mantidas no Brasil pelo
prazo previsto no art. 173 da lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
§ 3o os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
I - os lucros realizados pela coligada serão adicionados ao lucro líquido, na
proporção da participação da pessoa jurídica no capital da coligada;
Fl. 6272
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

II - os lucros a serem computados na apuração do lucro real são os
apurados no balanço ou balanços levantados pela coligada no curso do
período-base da pessoa jurídica;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao
seu lucro líquido, para apuração do lucro real, sua participação nos lucros da
coligada apurados por esta em balanços levantados até a data do balanço de
encerramento da pessoa jurídica;
IV - a pessoa jurídica deverá conservar em seu poder cópia das demonstrações
financeiras da coligada.
§ 4o os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em reais pela
taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que
tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
§ 5o os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas neste artigo
não serão compensados com lucros auferidos no Brasil.
§ 6o os resultados da avaliação dos investimentos no exterior, pelo método da
equivalência patrimonial, continuarão a ter o tratamento previsto na legislação
vigente, sem prejuízo do disposto nos §§ 1o, 2o e 3o.”
§ 7o Os lucros serão apurados segundo as normas da legislação comercial
do país de domicílio. (Incluído pela Medida Provisória no 627, de 2013)

§ 7o Os lucros serão apurados segundo as normas da legislação comercial do
país de domicílio. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (grifo nosso)

É nítido que o art. 25 elencou como fato jurídico tributário “auferir lucros,
rendimentos e ganhos de capital”, o que de antemão dispensa que prejuízos auferidos em
determinados anos sejam convertidos para reais e contabilizados para fins de apuração do
resultado tributável no Brasil, até porque tais prejuízos não são compensáveis com os lucros
auferidos no Brasil, conforme dispõe o §5o acima transcrito.

A Lei no 9.532/97 não destoa, trazendo a previsão de que os lucros é que devem
ser adicionados ao Lucro Líquido da entidade brasileira, assim que disponibilizados.

Art. 1o Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais,
controladas ou coligadas serão adicionados ao lucro líquido, para determinação
do lucro real correspondente ao balanço levantado no dia 31 de dezembro do
ano-calendário em que tiverem sido disponibilizados para a pessoa jurídica
domiciliada no Brasil. (Vide Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)

A MP no 2.158-58/2001, por sua vez, ao estabelecer presunção absoluta de
disponibilização também elege como relevante a data do balanço na qual tenham sido apurados
os lucros.

“Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
CSLL, nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do
art. 21 desta Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada
no exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada
Fl. 6273
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do
regulamento. (Vide Lei no 9.532, de 1997) (Vide ADI no 2588,
2001) (Vide Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência) (Vide
Medida Provisória no 627, de 2013) (Revogado pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)

Parágrafo único. Os lucros apurados por controlada ou coligada no exterior até
31 de dezembro de 2001 serão considerados disponibilizados em 31 de
dezembro de 2002, salvo se ocorrida, antes desta data, qualquer das hipóteses de
disponibilização previstas na legislação em vigor. (Vide ADI n} 2588,
2001) (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)”

Por sua vez, ao regulamentar a matéria, a Instrução Normativa no 213/02 manteve
o mesmo racional:
“Art. 4o É vedada a compensação de prejuízos de filiais, sucursais,
controladas ou coligadas, no exterior, com os lucros auferidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 1o Os prejuízos a que se refere este artigo são aqueles apurados com base
na escrituração contábil da filial, sucursal, controlada ou coligada, no
exterior, efetuada segundo as normas legais do país de seu domicílio,
correspondentes aos períodos iniciados a partir do ano-calendário de 1996.
§ 2o Os prejuízos apurados por uma controlada ou coligada, no exterior,
somente poderão ser compensados com lucros dessa mesma controlada ou
coligada.
§ 3o Na compensação dos prejuízos a que se refere o § 2o não se aplica a
restrição de que trata o art. 15 da Lei no 9.065, de 1995.
§ 4o A pessoa jurídica brasileira que absorver patrimônio de filial, sucursal,
controlada ou coligada, no exterior, de outra pessoa jurídica brasileira, e
continuar a exploração das atividades no exterior, poderá compensar os
prejuízos acumulados pela referida filial, sucursal, controlada ou coligada,
correspondentes aos períodos iniciados a partir do ano-calendário de 1996,
observado o disposto neste artigo.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, quando a
matriz no Brasil indicar uma dessas filiais ou sucursais como entidade líder, os
resultados poderão ser consolidados por país e os prejuízos de uma poderão ser
compensados com os lucros de outra.” (grifo nosso)

O racional que permeia a tributação dos lucros auferidos por filial, sucursal,
controlada ou coligada situada no exterior é o de que a apuração dos resultados tributáveis
seguirá as normas previstas no país de domicílio (inclusive quanto à moeda) e somente serão
adicionados ao Lucro Líquido da entidade brasileira no momento determinado pela legislação,
quando houver lucro, resultado positivo, no exterior, lucro este apurado segundo as normas
contábeis e fiscais do país de domicílio entidade estrangeira.
Fl. 6274
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Neste momento é que a conversão para reais terá sentido dentro do sistema de
tributação em bases universais, pois só então é possível dizer que a entidade estrangeira auferiu
lucro e só então é possível mensurar tal lucro, tanto na moeda estrangeira, quanto em reais.
A vedação à compensação de prejuízos estrangeiros com lucros nacionais,
juntamente com a noção de que apenas os lucros estrangeiros apurados segundo as regras do
domicílio estrangeiro seriam tributáveis no Brasil esvazia a tese de que a conversão de prejuízos
para reais deve se dar ano a ano, pois, nesse cenário o resultado inafastável seria a adulteração do
resultado tributável auferido pela entidade estrangeira ao sabor das oscilações cambiais.
Não nos parece ter sido esta a intenção da qual imbuída a norma, mesmo
considerando-se o teor do art. 1o da IN 213/02, que ao tratar da consolidação e transcrição dos
resultados auferidos no exterior no balanço da entidade brasileira evidentemente visa ao
resultado positivo (o Lucro) do qual trata o caput e os parágrafos anteriores.

“Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de
renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido
(CSLL), na forma da legislação específica, observadas as disposições desta
Instrução Normativa.
§ 1o Os lucros referidos neste artigo são os apurados por filiais e sucursais da
pessoa jurídica domiciliada no Brasil e os decorrentes de participações
societárias, inclusive em controladas e coligadas.
§ 2o Os rendimentos e ganhos de capital a que se refere este artigo são os
auferidos no exterior diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
§ 3o A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir lucros, rendimentos e
ganhos de capital oriundos do exterior, objeto das normas desta Instrução
Normativa, está obrigada ao regime de tributação com base no lucro real.
§ 4o Os lucros de que trata este artigo serão adicionados ao lucro líquido,
para determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da pessoa jurídica
no Brasil, integralmente, quando se tratar de filial ou sucursal, ou
proporcionalmente à sua participação no capital social, quando se tratar de
controlada ou coligada.
§ 5o Para efeito de tributação no Brasil, os lucros serão computados na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, de forma
individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada, vedada a
consolidação dos valores, ainda que todas as entidades estejam localizadas em
um mesmo país, sendo admitida a compensação de lucros e prejuízos conforme
disposto no § 5o do art. 4o desta Instrução Normativa.
§ 6o Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na
qual a filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, mantenha
qualquer tipo de participação societária, ainda que indiretamente, serão
consolidados no balanço da filial, sucursal, controlada ou coligada para
Fl. 6275
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da
beneficiária no Brasil.”

A conversão para reais somente no ano da apuração de lucro é portanto medida de
neutralidade cambial, que evita a tributação, no Brasil, de lucros superiores ou inferiores aos
efetivamente tributados no exterior como decorrência única e exclusiva de oscilações cambiais
que, à luz da legislação à qual se encontra submetida a entidade estrangeira, são irrelevantes na
determinação de seu resultado.
O entendimento ora exposado está em harmonia com o teor do verbete sumular de
no 146 deste E. CARF, que firmou a neutralidade da variação cambial nas avaliações de
investimentos pelo MEP.

“Súmula CARF no 146
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A variação cambial ativa resultante de investimento no exterior avaliado pelo
método da equivalência patrimonial não é tributável pelo IRPJ e CSLL.”

Nesse sentido, lapidares os ensinamentos do Conselheiro Caio César Nader
Quintela, consignados no Acórdão no 9101-005.746 de 02 de setembro de 2021, cuja ementa
passo a transcrever na parcela relevante ao presente tópico:

“LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO COM
PREJUÍZOS. MOMENTO DA CONVERSÃO EM REAL. PREVISÃO DE
OFERTA
DO
RESULTADO
POSITIVO.
INEXISTÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO TOTAL TRANSNACIONAL DE RESULTADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO E CÔMPUTO ANO-A-ANO.
Os prejuízos apurados por controlada ou coligada no exterior podem ser
compensados com lucros dessa mesma empresa. A compensação deve
ocorrer dentro dos moldes e conforme as regras contábeis do país em que
domiciliada a pessoa jurídica estrangeira, operando-se os cálculos nas
moedas oficiais ou permitidas para tanto, pela jurisdição local.
A conversão para o Real não se aplica aos resultados anteriores àquele
objeto de oferta à tributação no Brasil, inclusive nos quais se verificou
prejuízo. Deve ser utilizada a taxa cambial de venda, do dia das
demonstrações financeiras em que resultado positivo tenha sido apurado,
mesmo após as eventuais operações de compensação com prejuízos, dentro
das regras contábeis locais.

Pelo exposto, a tese do contribuinte não mereceria prosperar.
Contudo, inafastável considerar que o Acórdão 9101-006.236 ao analisar a mesma
situação ora sob debate, para o mesmo contribuinte e mesma controlada estrangeira, mas para o
Fl. 6276
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

ano-calendário anterior (2010), adotou entendimento distinto, determinando que o lucro apurado
no ano-calendário de 2010 deveria considerar os saldos de prejuízos fiscais de 2003 a 2005
convertidos para reais na data de suas respectivas apurações. Esse foi o critério para definir se
havia ou não, e em que montante, saldos de prejuízos fiscais formados até 31/12/2009
disponíveis para a compensação com o lucro apurado em 2010.
E a CSRF estabeleceu o critério de conversão defendido pelo contribuinte,
chancelando o saldo de prejuízos fiscais de 2009 cuja “sobra”, após consumo parcial em 2010, o
contribuinte pretende utilizar para reduzir lucro apurado em 2011.
Assim, a adoção do entendimento teórico proposto por este relator implicaria
alteração no critério já definido pela CSRF para a apuração do resultado de 2010, o que entendo
não ser tecnicamente possível, sob pena de desrespeito aos precedente da corte superior e de
submeter o contribuinte a uma situação Kafkiana pela qual a autuação de um ano pode alterar o o
critério jurídico e o resultado numérico favorável já consolidado em virtude de uma autuação
anterior.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

1.2
POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE IMPOSTOS COMPENSADOS E PROVA DA EFETIVA
QUITAÇÃO.
No estágio atual da demanda, não se considerou a totalidade do imposto sobre a
renda alegadamente quitado no exterior pela Cympay, controlada direta da Aspen e indireta da
Eagle, em tese passível de compensação com o IRPJ e a CSLL em virtude do disposto pelo art.
14, §6o da IN 213/02.
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de
capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os
tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação
societária.

A Autoridade julgadora de origem por sua vez, considerou apenas parte dos
tributos alegadamente quitados, pelas razões que elencaremos nos itens seguintes:

1.2.1 A prova do imposto sobre a renda quitado no exterior – documentos de arrecadação,
compensação e requisitos

Fl. 6277
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

A Autoridade Fiscal autuante não admitiu a compensação dos tributos quitados
mediante compensação no exterior pela Cympay, controlada direta da Aspen e indireta da Eagle
(sucedida pela AMBEV S.A.).
A DRJ determinou a realização de diligência e, após sua realização, admitiu o
direito creditório do Imposto de Renda cuja quitação no exterior deu-se mediante pagamento
comprovado com a apresentação das competentes declarações e suas guias de recolhimento
(“boleto pago”) mecanicamente autenticadas pelo banco arrecadador, no montante total de R$
2.697.039,55, conforme prevê o art. 16, §2o, II da Lei no 9.430/96.
“Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas, no exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada;
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for
possível a determinação de seus resultados, com observância das mesmas
normas aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na
determinação do lucro real.
§ 1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no
exterior, em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo
do ganho, na determinação do lucro real.
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o §2o do art. 26 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto
de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.”

A fiscalização inadmitiu, contudo, o Imposto de Renda quitado mediante
compensação, muito embora houvesse reconhecido haver indícios favoráveis ao contribuinte.
Isso porque, muito embora não tivesse posto em dúvida a veracidade da documentação
apresentada pela Recorrente, entendeu que faltaria prova cabal da quitação definitiva e
inquestionável pelo Fisco uruguaio. Vejamos o que disse a DRJ:

“De acordo com o artigo 14 da Instrução Normativa SRF no 213, de 2002, o
imposto compensável no Brasil é o que tiver sido comprovadamente pago no
exterior. O mesmo se depreende do disposto no §2o do artigo 16 da Lei no
9.430, de 1996, segundo o qual, para efeito da compensação de imposto pago no
exterior, a pessoa jurídica fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do
art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
Fl. 6278
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento
de arrecadação apresentado. O citado §2o do artigo 26 da Lei no 9.249, de 1995,
também deixa claro que o imposto compensável é aquele cujo pagamento se
encontra efetivamente comprovado por documento de arrecadação, e que
também porte a chancela da autoridade fazendária local e do corpo consular
brasileiro em serviço no respectivo país, ressalvada a dispensa dessas últimas
formalidades nos termos do inciso II do § 2o do 16 da Lei no 9.430, de 1996.
Logo, somente são compensáveis os valores quanto aos quais existe
comprovante hábil de pagamento, observados, além disso, os demais requisitos,
critérios e condições impostos pela legislação.
Conforme exposto com clareza no relatório de diligência, os créditos
reivindicados pelo sujeito passivo podem ser classificados, no que concerne aos
documentos comprobatórios de seu efetivo pagamento, em três categorias:
Caja – Banco: trata-se de quitação do saldo devedor (= total débitos – total
créditos) apurado na declaração de impostos Formulário 2176, realizado por
intermédio de pagamento bancário.
Compensados com Créditos: trata-se de liquidação dos débitos apurados na
declaração de impostos Formulário 2176 por meio de compensação com créditos
de IVA originados no próprio mês, apurados nessa mesma declaração.
Computados - Pagos a Cuenta: trata-se de outra modalidade de compensação, na
qual o saldo devedor apurado na declaração de impostos Formulário 2176 é
submetido à compensação com créditos oriundos de outras declarações
(Formulário 2176 e/ou Formulário 2149), decorrentes de “...pagamento realizado à
DGI quando não existe nenhum tributo devido, ou seja, é uma espécie de crédito
voluntário, que é posteriormente utilizado para compensação de antecipações e
tributos.”
Dos três enumerados acima, o sujeito passivo logrou comprovar cabalmente
apenas o primeiro, que consiste em pagamento mediante arrecadação bancária.
A autoridade encarregada da diligência relata que se enquadram cinco
pagamentos nessa categoria, relativos aos meses de janeiro, fevereiro, setembro,
outubro e novembro de 2011. Desses, os documentos relativos a janeiro,
fevereiro e outubro estão confirmados pela autenticação mecânica do banco
arrecadador. Já os documentos relativos a setembro e novembro apresentam a
autenticação mecânica borrada, mas ainda assim são aceitáveis, pois o valor
reivindicado coincide com uma espécie guia de recolhimento emitida pela
autoridade fazendária uruguaia.
Por outro lado, as demais formas de quitação alegadas pelo sujeito passivo não
se acham satisfatoriamente comprovadas. Os valores ditos “compensados com
créditos” e “computados pagos a cuenta” constam apenas de declarações
preenchidas e entregues pela própria controlada indireta do sujeito passivo e
não se acham corroborados por nenhum documento de fonte externa à
essas autodeclarações, e menos ainda pelas autoridades fazendárias locais.
Trata-se de quitação mediante aproveitamento de crédito que a controlada
indireta afirma possuir contra o fisco uruguaio em decorrência de saldos
relacionados ao imposto sobre valor agregado ou a outras declarações
tributárias. Note-se que, especificamente quanto aos valores ditos “computados
pagos a cuenta” houve intimação fiscal específica para comprovar a origem
dos créditos, mas o sujeito passivo se limitou a responder que considerava
as autodeclarações entregues ao fisco uruguaio como prova suficiente.
Fl. 6279
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Entretanto, visto que a legislação dispõe que é compensável apenas o tributo
comprovadamente pago, e que, como regra geral, deve ser dotado de certeza e
liquidez o crédito reivindicado contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo
170 do CTN, não cabe acatar a reivindicação do sujeito passivo de que sejam
reconhecidos como compensáveis os valores que se acham amparados apenas
por provas indiciárias.” (grifo nosso)

Verifica-se que a expressão efetivo pagamento não foi interpretada de forma
restrita pela DRJ, que admitiu em tese o aproveitamento de tributos quitados sob formas
distintas do pagamento em sentido estrito (mediante compensação, por exemplo), mas deixou de
reconhecer o direito em virtude da incerteza quanto à definitividade da quitação.
Este CARF, diante de pedido da Fazenda Nacional, também converteu o
julgamento em diligência com escopo complementar, neste ponto, voltado a sanar a mesma
dúvida: se havia prova de que as compensações realizadas estariam comprovadas e se havia
prova da legislação estrangeira que permitisse essa conclusão.
O Relatório de Diligência, a esse respeito, concluiu que não teriam sido
identificados novos dados e informações que justificassem alteração do que já fora consignado
no relatório da diligência determinada pela DRJ, reprisando assim os 3 cenários possíveis sobre
os créditos, reproduzido no 2o relatório de diligência à fl. 6.165:

Fl. 6280
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

O Recorrente, por seu turno, em manifestação sobre o Relatório de Diligência
defendeu que o efetivo pagamento não seria apenas aquele em espécie. Alega que a restrição não
poderia ser extraída do termo “efetivo pagamento” adotado pelo artigo 14, parágrafo 8o da IN
SRF 213/2002, que deveria ser interpretado como qualquer modalidade de tributo quitado no
exterior, como é o caso da compensação, visando apenas a evitar créditos fictícios.
Defendeu também a adoção do entendimento firmado no Acórdão 1402-001.314
de 2013, que por unanimidade firmou não ser necessária a prova da homologação do imposto
compensado no exterior para que o contribuinte fizesse jus ao direito creditório, equiparando a
declaração de compensação ao “documento de arrecadação” a que diz respeito o art. 16, §2o, II
da Lei no 9.430/96.

“IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. MEIO DE PROVA. COMPENSAÇÃO.
À luz do § 2o, II, do art. 16, da Lei n° 9.430, de 1996, a prova do imposto pago
no exterior pode ser feita por meio da apresentação de documento de
arrecadação. Todavia, produz o mesmo efeito do documento de arrecadação a
prova da entrega da declaração de pessoa jurídica no exterior indicando o
imposto apurado, o valor das retenções, o valor das antecipações e o montante
de saldo anterior utilizado no pagamento do tributo. Da mesma forma que, no
Brasil, o imposto de renda retido na fonte; o recolhimento das estimativas e a
utilização de saldo negativo de período anterior se constituem em meio de
pagamento do tributo devido, apurando-se o saldo remanescente, tal regra
também se aplica aos tributos pagos na Argentina, cuja declaração entregue pela
pessoa jurídica apontando o imposto apurado, os valores das retenções, das
antecipações e o montante de saldo anterior utilizado no pagamento do tributo
constitui-se em prova de pagamento.
O fato de não haver homologação formal, como de regra também não há no
Brasil, não se constitui em óbice para reconhecer o pagamento do tributo pago
por compensação. Ademais, no caso dos autos o julgamento foi convertido em
diligência por meio da qual as autoridades fiscais argentinas comprovaram as
informações prestadas pela contribuinte em sua DIPJ.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.”
Por fim, defendeu haver prova suficiente da quitação dos impostos em questão
mediante compensação, diante da ausência de prova da falta de definitividade da quitação.
Entendo pertinente reprisar o que disse a Fazenda Nacional em suas
Contrarrazões, à fl. 4.804. Acertadamente a Fazenda Nacional constatou que o fundamento
adotado pela autoridade diligenciante e chancelado pela DRJ foi a falta de prova da
definitividade da quitação mediante compensação. Vejamos:
“O fundamento da autoridade fazendária consistiu na ausência de definitividade
de uma declaração de compensação ou pedido administrativo de compensação,
tendo em vista que tais procedimentos dependem de chancela do Fisco – no
caso, do Fisco do Uruguai. Na realidade, o que se percebe é que a autoridade
fiscal empregou o mesmo raciocínio que orienta os processos de compensação
de tributos no Brasil, qual seja: somente há certeza quanto à extinção do crédito
tributário após o término do processo administrativo que analisa o pedido de
Fl. 6281
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

compensação feito pelo contribuinte. Implica dizer que a mera apresentação de
DCOMP, no caso do Brasil, não significa que haja crédito em favor do
contribuinte e, consequentemente, não há como se ter certeza que o crédito
tributário será extinto por compensação.”
Como vimos acima, a autoridade autuante desconsiderou os tributos compensados
pela Cympay em absoluto, mas a DRJ superou essa desconsideração, atendo-se ao fato de que os
indícios de quitação definitiva mediante compensação não seriam prova suficiente. A turma
julgadora de primeira instância concluiu, alinhando-se à autoridade diligenciadora, que os
documentos apresentados confirmariam apenas que fora solicitada a compensação
tributária, no Uruguai, mas não que ela teria sido aceita e admitidos como quitados os tributos
no Uruguai.
Resta a este Conselho apenas aferir se é necessária, no contexto dos autos, e
se houve ou não prova suficiente da quitação definitiva, já que não interposto Recurso de
Ofício sobre o critério jurídico adotado pela DRJ acerca da possibilidade abstrata de
aproveitamento de tributos quitados por compensação. Ou seja, resta analisar se há prova
suficiente quanto à quitação da parcela dos tributos alegadamente compensados pela Cympay no
Uruguai que não foram admitidos pela instância julgadora a quo.
O Recorrente menciona em sua manifestação à diligência determinada pelo CARF
que apresentou os comprovantes devidamente traduzidos (tradução juramentada) e
consularizados conforme teria reconhecido a Ficha Técnica de fls. 44/66 apresentada pela
KPMG.
Afirma que deve ser reconhecido crédito no valor de R$ 16.703.445,97 em favor
da Recorrente em relação à controlada Aspen, posto que as declarações apresentadas pelo
contribuinte (Formulários 2176 e/ou 2149) consistem na prova de quitação do imposto perante o
governo uruguaio, como se verificaria da leitura da legislação uruguaia relativa ao IRAE
(Impuesto a Las Rentas de Las Actividades Económicas), que trancreve:

“CAPÍTULO XV
LIQUIDACION
Artículo 87o - Determinación – El impuesto se liquidará por declaracion jurada
del contribuinte em la forma y condiciones que establezca la regulamentación.”
(fls. 4621 e 4677 do Processo Administrativo no 16561.720131/2016-67,
legislação e tradução juramentada)

Assevera, em conclusão, que se a declaração (Formulários 2176 e/ou 2149) do
contribuinte é o documento utilizado e aceito pela legislação uruguaia como prova do efetivo
pagamento do imposto, não resta dúvida de que os Formulários 2176 e 2149 seriam os
documentos hábeis a comprovar o pagamento/quitação/recolhimento/compensação do imposto
devido na declaração mediante compensação com créditos ou “pagos a cuenta”
Análise:
Fl. 6282
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Inicialmente vale destacar a divergência entre as informações contidas no quadro
trazido pelo relatório da 1a diligência, R$ 3.850.067,84 e o montante apontado pelo Recorrente
como crédito, de R$ 16.703.445,97. Ocorre que essa diferença de cálculo decorre dos temas que
serão abordados nos tópicos 1.2.2 e 1.2.3 deste voto. Por isso, inicialmente, faremos tão somente
a análise jurídica da prova da quitação.
O Relatório da KPMG realmente corrobora o asseverado pelo contribuinte: que os
tributos em questão foram quitados mediante compensação, segundo a legislação uruguaia.
O Relatório da diligência determinada pela DRJ (fls. 2250-2271) por sua vez, foi
profundo neste aspecto e, como a segunda diligência apenas fez remissão a ele, passaremos a
analisá-lo com maiores minúcias.
O Imposto de Renda quitado na modalidade Caja – Bancos foi reconhecido pela
DRJ, resta analisar aqueles Compensados com Créditos e os Computados – Pagos a Cuenta.
A liquidação na forma “Compensados com Créditos” é liquidação dos débitos
apurados na declaração de impostos Formulário 2176 por meio de compensação com créditos de
IVA originados no próprio mês, apurados nessa mesma declaração. A diligência concluiu não
haver certeza do direito creditório, pois as declarações não provariam seu reconhecimento pelo
Fisco Uruguaio. Entendeu, assim, haver mero início partindo-se da “presunção de que os valores
declarados refletem fidedignamente os livros contábeis/fiscais e, principalmente, não contenham
erros, omissões ou imprecisões.”
Considerou, assim, que a conferência dos créditos de IVA dos quais o contribuinte
teria se valido seria inviável e demandaria “complexa e trabalhosa verificação da apuração do
IVA, o que entendemos ser impraticável, além de fugir do escopo de um procedimento fiscal de
diligência, o qual se pretende pontual, célere e objetivo. Sem mencionar que tais créditos de IVA
poderiam ter sido glosados pelo fisco uruguaio em eventual revisão de ofício ou procedimento
de fiscalização”. Em suma, entendeu que, por não conseguir confirmar o direito creditório
usado segundo a legislação uruguaia, não seria possível confirmar a quitação do imposto de
renda por meio desta forma de compensação.
Já a liquidação na forma Computados - Pagos a Cuenta é outra modalidade de
compensação, na qual o saldo devedor apurado na declaração de impostos pelo mesmo
Formulário 2176 é submetido à compensação com créditos oriundos de outras declarações
(Formulário 2176 e/ou Formulário 2149), decorrentes de “...pagamento realizado à DGI quando
não existe nenhum tributo devido, ou seja, é uma espécie de crédito voluntário, que é
posteriormente utilizado para compensação de antecipações e tributos.” Vale dizer, é
compensação com tributos pagos indevidamente ou a maior e declarados mediante outros
“formulários” previstos pela legislação uruguaia.
A autoridade realizadora da primeira diligência, a este respeito, assevera ter
tentado confirmar o direito creditório usado para a dita compensação pela Cympay, no Uruguai,
intimando-o a “apresentar cópia das declarações em que foram apurados os créditos utilizados
na compensação de antecipações e tributos, destacando as fichas e campos que registram tais
saldos, por meio do Termo de Intimação no 7” (fl. 2.256).
Fl. 6283
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

A autoridade reconhece haver nos autos a Declaração F2149, mas assevera que, a
tal intimação, o Contribuinte apenas teria respondido que nos termos da legislação uruguaia
colacionada com tradução juramentada, a compensação extinguiria o crédito tributário:
“Em apertada síntese, de acordo com o exposto na resposta anterior, a
Intimada esclareceu que o mecanismo do "Pagos a Cuenta" se consubstancia
em créditos do contribuinte uruguaio, os quais são utilizados/compensados no
Formulário 2176.
Nesse cenário, cumpre destacar que a legislação do Uruguai, em seu Código
Tributrário
(Outros_03),
prevê
expressamente
o
mecanismo
da
Compensação/"Pagos a Cuenta" como modo de extinção da obrigação
tributária:
Artículo 28.- (Modos de extinción de Ia obligación).- La obligación tributaria
puede extinguirse por pago, compensación, confusión, remisión y prescripción.
Posto isto, fica claro que a indicação do "Pagos a Cuenta" no Formulário
2176, faz prova de seu pagamento, já que a compensação é método de extinção
da obrigação.
Em suma, podemos concluir que: (i) o "Pagos a Cuenta" é um crédito; (ii) a
compensação do crédito de "Pagos a Cuenta" é feita no Formulário 2176; (iii)
a compensação é espécie de extinção do crédito tributário; (iv) a Intimada
comprovou a forma de quitação do "Pagos a Cuenta".
Logo, não há dúvida que a comprovação do Pagamento de Pagos a Cuenta se
faz pelo próprio Formulário 2176.”
Assim, novamente julgando-se impossibilitada de verificar o direito creditório do
qual teria se valido a Cympay para a compensação em questão, entendeu não haver prova cabal
da quitação do tributo, muito embora não tenha vislumbrado na documentação apresentada
qualquer vício, indício de adulteração ou de fraude, quanto menos tenha infirmado a
compensação em tela como ferramenta apta de quitação de tributos à luz da legislação uruguaia
acostada aos autos com tradução juramentada.
A autoridade, concluiu que a apuração do Imposto de Renda uruguaio (IRAE) se
assemelha ao sistema brasileiro, havendo antecipações declaradas mensalmente no Formulário
2176, ajuste ao final do período declarada no Formulário 2149, sendo ainda possível a quitação
mediante compensação, mas não logrou êxito em confirmar cabalmente a quitação diante das
peculiaridades da legislação estrangeira e da falta de chancela da autoridade uruguaia na
declaração de compensação apresentada.
Pois bem, concordo com a premissa muito bem sumarizada pela PGFN de que o
debate tem como ponto central definir a quem cabe o ônus da prova de que as declarações de
compensação cuja realidade/existência foi reconhecida pela autoridade diligenciadora e pela DRJ
implicaram na quitação definitiva do Imposto de Renda uruguaio que se pretende aproveitar no
Brasil.
A Fazenda Nacional assevera que:
“Por fim, quanto ao ônus da prova, há duas situações distintas: uma relativa à
existência dos pedidos de compensação, feitos no Uruguai; e outra referente
Fl. 6284
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

à efetiva extinção de imposto no Uruguai, via compensação. Na primeira
situação, caberia ao Fisco brasileiro demonstrar que não aconteceram os
pedidos de compensação feitos pela contribuinte no Uruguai, o que exigiria que
a autoridade fazendária brasileira questionasse os documentos apresentados pela
contribuinte. Na segunda situação, compete à contribuinte provar que a
compensação foi autorizada pelo Fisco uruguaio e, consequentemente, houve
extinção de impostos no Uruguai, em virtude da compensação pleiteada pela
contribuinte.
Obviamente, não há como imputar ao Fisco brasileiro o ônus de demonstrar
como terminou o procedimento de compensação iniciado pela contribuinte
no Uruguai. Afinal, o desfecho desse procedimento de compensação, no
exterior, é condição para o reconhecimento do direito de crédito que a
contribuinte alega possuir em face do Fisco brasileiro, de modo que é do
interesse da contribuinte trazer aos autos a prova do direito que alega ter.” (grifo
nosso)
Algumas colocações poderiam ser tecidas para se contrapor às colocações da
Fazenda Nacional.
Inicialmente, a afirmação de que o desfecho do procedimento de compensação
seria condição para o reconhecimento da quitação do tributo que se pretende aqui aproveitar
poderia ser visto como mera conjectura baseada em um “decote” do modelo brasileiro de
compensação. Digo decote, porque em solo pátrio a declaração de compensação extingue o
crédito tributário sob condição resolutória, logo, a partir da compensação o Imposto está extinto,
quitado e confessado, de maneira que será cobrado ante a natureza de confissão de débito da
declaração de compensação ainda que o direito creditório venha a ser infirmado. A Fazenda
Nacional reconheceu não deter pleno conhecimento dos sistema jurídico de extinção da
obrigação tributária via compensação no Uruguai, o que confirma que a exigência decorre de
conjecturas acerca de qual potencialmente seria o sistema/ modelo de compensação no direito
uruguaio.
Ocorre que, justamente por conta da dificuldade do perfeito conhecimento do
direito estrangeiro dos diversos países com os quais o Brasil possui relações, há na legislação
que rege o direito à compensação do imposto sobre a renda pago no exterior uma série de
requisitos cuja observância supre essa dificuldade e ainda poupa as esferas judicantes brasileiras
de se digladiarem sobre a interpretação do direito alienígena.
Pelo que consta dos Autos, o que podemos confirmar é que no Uruguai também a
compensação é forma de extinção da obrigação tributária, mas as regras trazidas e analisadas,
como bem pontuou a Fazenda Nacional, aparentam ser normas gerais sobre a extinção dos
créditos tributários, tal qual o é, no Brasil, o art. 156 do CTN.
É verdade que a prova de que o Uruguai não teria questionado a compensação, ou
que a teria aceitado expressamente (modalidade de homologação que, à luz da experiência
latino-americana é residual) não se encontra nos autos e pode ser diabólica para o contribuinte.
Trazendo a hipótese à realidade brasileira, imaginando a situação inversa,
questiono-me: como poderia o contribuinte brasileiro provar que sua DCOMP foi homologada
tacitamente pelo Fisco brasileiro, ao Fisco de outro Estado? Como poderia provar que, a despeito
de não passados 5 anos, quitou o imposto via compensação em caráter definitivo, como
Fl. 6285
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

demandam aqui nos autos a DRJ e a Fazenda Nacional? Seria necessário aguardar a
homologação tácita (forma de homologação da maioria dos casos de compensação no Brasil),
para que tivesse direito a compensar referido tributo? Aguardar esse período de 5 anos não
implicaria descasamento com o período de apuração do resultado trazido à tributação que
ensejaria a inadmissão do aproveitamento do tributo pago no Exterior?
Penso que o Estado Brasileiro teria mais condições de, pelas vias diplomáticas das
quais é dotado, notadamente valendo-se da grande proximidade diplomática com o Uruguai,
inquirir ao Fisco uruguaio sobre o estado das compensações tal como se fez no processo em que
proferido o Acórdão 1402-001.314 de 2013.
Contudo, não se pode ignorar a distribuição do ônus atribuído pela lei, e o art. 26
da Lei no 9.249/95 trouxe requisitos mínimos cujo ônus atribuiu ao Contribuinte para evitar
fraude, definindo o standard probatório suficiente.
Diante da complexidade das legislações estrangeiras e da enorme dificuldade de
se impor às autoridades fiscais brasileiras seu pleno conhecimento, alguns requisitos foram
impostos pela lei pátria para que se admita o imposto como compensável:
a) O imposto deve ter incidido sobre os lucros apurados no exterior
tributáveis no Brasil;
b) O Contribuinte deve apresentar suas demonstrações financeiras para
provar o lucro apurado;
c) O Contribuinte deve apresentar o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior reconhecido pelo órgão arrecadador e pelo Consulado
da Embaixada Brasileira do respectivo país;
d) Toda a documentação, evidentemente, deve estar traduzida por tradutor
juramentado e deve ser consularizada ou, atualmente, apostilada.
O art. 16, §2o, II da Lei no 9.430/96 dispensou o contribuinte de obter o
reconhecimento pelo órgão arrecadador estrangeiro e pelo Consulado brasileiro no documento
relativo ao Imposto de Renda quando o Contribuinte “comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que
houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.”
Essa dispensa somente se justifica diante da apresentação da guia de arrecadação
acompanhada não só da legislação estrangeira que comprove o que se recolheu, como também
do comprovante de quitação, ou de outra prova de quitação definitiva. Isso porque muito embora
todas as formas de quitação sejam admissíveis, a flexibilização dos critérios mínimos autorizada
pelo art. 16, §2o, II da Lei no 9.430/96 demanda que a quitação seja definitiva com tal nível de
segurança que permita ao Fisco brasileiro conceder, no Brasil, o respectivo crédito.
Por tal razão não partilho do entendimento firmado no Acórdão 1402-001.314 de
2013, que por unanimidade entendeu não ser necessária a prova da homologação do imposto
compensado no exterior para que o contribuinte faça jus ao direito creditório por entender que a
declaração de compensação equivaleria ao documento de arrecadação comprovadamente pago a
que diz respeito o art. 16, §2o, II da Lei no 9.430/96. O Acórdão é de relatoria do Conselheiro,
Fl. 6286
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Moisés Giacomelli Nunes da Silva, ocasião em que a turma era presidida pelo Conselheiro
Leonardo de Andrade Couto. Vejamos:

“IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. MEIO DE PROVA. COMPENSAÇÃO.
À luz do § 2o, II, do art. 16, da Lei n° 9.430, de 1996, a prova do imposto pago
no exterior pode ser feita por meio da apresentação de documento de
arrecadação. Todavia, produz o mesmo efeito do documento de arrecadação
a prova da entrega da declaração de pessoa jurídica no exterior indicando
o imposto apurado, o valor das retenções, o valor das antecipações e o
montante de saldo anterior utilizado no pagamento do tributo. Da mesma
forma que, no Brasil, o imposto de renda retido na fonte; o recolhimento das
estimativas e a utilização de saldo negativo de período anterior se constituem
em meio de pagamento do tributo devido, apurando-se o saldo remanescente, tal
regra também se aplica aos tributos pagos na Argentina, cuja declaração
entregue pela pessoa jurídica apontando o imposto apurado, os valores das
retenções, das antecipações e o montante de saldo anterior utilizado no
pagamento do tributo constitui-se em prova de pagamento.
O fato de não haver homologação formal, como de regra também não há no
Brasil, não se constitui em óbice para reconhecer o pagamento do tributo pago
por compensação. Ademais, no caso dos autos o julgamento foi convertido em
diligência por meio da qual as autoridades fiscais argentinas comprovaram as
informações prestadas pela contribuinte em sua DIPJ.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.” (g.n.)

Vale frisar que, em obter dictum, mencionou-se no acórdão acima que em
procedimento de diligência inquiriu-se ao Fisco estrangeiro (no caso, da Argentina) sobre a
quitação do Imposto que se pretendia aproveitar no Brasil.
Pois bem, no caso em questão, muito embora entenda inaplicável a flexibilização
a que diz respeito o art. 16, §2o, II da Lei no 9.430/96, o contribuinte preencheu quanto às
compensações o standard probatório suficiente exigido pelo art. 26 da Lei no 9.249/95,
notadamente trazendo os documentos de compensação por meio quais procedeu à compensação
devidamente consularizados, o que lhe dispensa de comprovar a definitividade da compensação.
Assim, dou provimento ao pleito do contribuinte para admitir como
suficientemente comprovada a quitação do imposto estrangeiro em todas as modalidades de
quitação em questão, no montante de R$16.703.445,97 (cf. laudo de fls. 4.931), montante este
que deverá ser ajustado pela DRF de origem face ao decidido no item 1.2.2.

1.2.2 O direito de aproveitamento de 98,62% do imposto pago no exterior, e não de 96,30%

A defesa alega que a DRJ teria aplicado indevidamente o percentual de 96,30%,
quando o correto seria 98,62%, sobre o valor do total do imposto de renda comprovadamente
pago pela Cympay, pois esta seria a participação da Aspen no o capital da Cympay.
Fl. 6287
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

A diligência realizada por determinação deste CARF esclareceu a visão das
autoridades fiscais e da DRJ, pela qual não houve erro na identificação do percentual de
participação societária no capital social da Cympay, mas mera aplicação do limite previsto no
art. 14, §7o, da IN SRF no 213/2002, que regulamenta o art. 26, §1o, da Lei no 9.249, de 1995:
“Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos
pela pessoa jurídica no Brasil.” (g.n.)

IN 213/02:
“Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de
capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real.”
Asseverou que o lucro reportado da Aspen foi de US$ 33,687,002, ao passo que o
lucro da CYMPAY apropriado nesta sua controladora, em face do reconhecimento da
equivalência patrimonial, foi reportado em US$ 34,497,071, valores que permitiriam concluir
que o resultado da Aspen Equities deriva integralmente do lucro da controlada uruguaia refletido
em suas demonstrações financeiras.

Fl. 6288
DF CARF MF
Original

Fl. 86 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Observou a autoridade diligenciadora que a Aspen detinha 98,62% do capital
social da Cympay, da qual derivaria o resultado positivo de equivalência patrimonial de US$
34,497,071, que foi reduzido por despesas da própria Aspen, razão pela qual entendeu a
autoridade que apenas 96,3% do lucro da Cympay foi oferecido à tributação no Brasil, conforme
o demonstrativo trazido a seguir:

Assim, entendeu que o lucro efetivamente levado à tributação na Eagle (sucedida
pela Recorrente), não foi o resultado da Cympay do ano-calendário de 2011, mas sim o resultado
dela remanescente após “transitar” pela contabilidade da Aspen e sofrer redução em virtude das
despesas da própria Aspen, resultando em um lucro efetivamente oferecido de 96,30% do total,
razão pela qual apenas 96,30% dos impostos pagos pela Cympay poderiam ser aproveitados para
deduzir o imposto devido no Brasil.
Fl. 6289
DF CARF MF
Original

Fl. 87 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

A Recorrente, por sua vez, considerou que o raciocínio da autoridade a quo seria
equivocado, pois 100% do lucro da Cympay compôs a apuração do lucro da Aspen, de maneira
que o Lucro da Cympay tributado após a consolidação na Aspen, na Eagle, não limita a
compensação de todos os tributos pagos pela Cympay, pois o lucro da Cympay foi de fato
tributado e consumiu o prejuízo que de outra maneira a Aspen teria e que reduziria sua tributação
futura.
Assevera, por fim, que:
“Ademais, a prova de que 100% do lucro da Cympay foi efetivamente objeto de
tributação reside no fato de que, ao consumir o prejuízo que a controlada direta
Aspen teria caso desconsiderado o resultado positivo da Cympay, esses lucros
impediram a compensação daqueles prejuízos em exercícios futuros, de modo
que não há dúvida de que foram SIM integralmente tributados.
De fato, a prevalecer o entendimento da fiscalização e da r. decisão recorrida,
sempre que uma empresa brasileira auferisse prejuízo no encerramento do ano-
base mesmo tendo incluído na apuração do resultado todas suas receitas
financeiras, não teria direito ao crédito de imposto de renda na fonte sobre elas
incidente ao argumento de que o lucro que lhes deu causa não teria sido
“tributado”, o que evidentemente é um absurdo.”
A Fazenda Nacional, em Contrarrazões, endossou o posicionamento da DRJ
alegando que a pretensão da recorrente não encontraria base legal.
Pois bem, o raciocínio da defesa não me parece encontrar respaldo legal. Isso
porque o que se tributa no Brasil, no caso em questão, é o lucro total da controlada direta
estrangeira após a consolidação dos resultados das controladas ou coligadas indiretas conforme a
determinação contida no §6o do art. 1o da IN 213/2002.
A previsão é harmônica com a redação do art. 26 da Lei no 9.249/95, pela qual se
limita a compensação do imposto pago no exterior ao incidente no Brasil sobre esse mesmo lucro
adicionado ao lucro líquido e ao lucro real da empresa brasileira. Vale dizer, o limite é
proporcional ao lucro efetivamente adicionado ao lucro líquido brasileiro.
Isso porque a lei não pretendeu conferir o direito de crédito à totalidade do
Imposto sobre a Renda pago no exterior, mas somente àquele imposto correspondente à parcela
do lucro, elemento positivo, que impactou o lucro líquido da matriz ou controladora brasileira,
pois a intenção é evitar a dupla tributação (se econômica ou jurídica o debate é outro) a partir do
mecanismo do crédito, e não conceder no Brasil o direito a crédito do imposto sobre a renda
estrangeiro que incidiu sobre rendimento que não acresceu diretamente o lucro líquido brasileiro.
Esse é o sentido da previsão contida no art. 14, §7o, da IN SRF no 213/2002, que regulamenta o
art. 26, §1o, da Lei no 9.249, de 1995, a meu ver sem extrapolar seus ditames.
Assim, independentemente de todo o lucro da Cympay ter contribuído de alguma
maneira para a formação do Lucro da Aspen, que por sua vez foi o adicionado ao lucro líquido
brasileiro, fato é que, no Brasil, o montante que impactará a formação do Lucro Real não é US$
34,497,071, mas US$ 33,687,002, sendo este o referencial para definir o percentual do imposto
de renda pago pela Cympay compensável no Brasil.
Fl. 6290
DF CARF MF
Original

Fl. 88 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Nego portanto provimento a este pleito da Recorrente.

1.2.3 Efeitos da não coincidência entre o exercício social da Cympay e o ano civil
A contenda aqui diz respeito aos efeitos da não coincidência entre o exercício
social da Cympay e o ano civil. Enquanto o exercício social da Aspen se inicia em primeiro de
janeiro e se encerra em 31 de dezembro, coincidindo com o ano civil, o exercício social da
Cympay se inicia em 1o de julho de cada ano, se encerrando em 30 de junho do ano subsequente.
A Aspen, ao consolidar o resultado de suas controladas, apropriou ao seu
resultado tributável os resultados mensais da Cympay relativos ao ano de 2011. Vejamos o que
afirma a Recorrente em seu Recurso Voluntário:
“Contudo, não se pode perder de vista que a Cympay é controlada direta da
Aspen e o lucro que a fiscalização pretende tributar de ofício corresponde ao
lucro da Aspen, constante no Balancete referente ao período de 01.01.2011 a
31.12.2011, o qual, portanto, considerou o resultado de equivalência
patrimonial da Cympay nesse mesmo período (janeiro a dezembro/2011),
conforme se verifica do Balancete da Aspen juntado às fls. 199 e do Balanço da
Cympay anexo (doc. 03), utilizado como base para a equivalência patrimonial.”

Por conta disso, a DRJ somente admitiu a compensação dos tributos pagos pela
Cympay a título do que se poderia nomear — em paralelo com a legislação brasileira — de
estimativas de Imposto de Renda, ou seja, somente admitiu a compensação das antecipações do
IRAE mensal de janeiro a dezembro de 2011, alegando que os lucros correspondentes a tais
meses não seriam inferiores ao reconhecido como ganhos pela Aspen no período respectivo.
A Recorrente, por seu turno, defende que na realidade o lucro diretamente
tributado seria da controladora da Cympay, a Aspen, apurado e trazido à tributação no Brasil
considerando os lucros auferidos pela Aspen no ano civil de 2011, com base nos balancetes da
Aspen (fls. 199) e no balanço da Cympay referente ao período de 01/01/2011 a 31/12/2011, e
que o reconhecimento do direito à compensação apenas das estimativas seria um erro, já que não
refletem o tributo efetivamente devido relativamente ao ano civil de 2011.
Assevera que seria mais adequado um critério de rateio que se pautasse no lucro
apurado em 30/06/2011 e em 30/06/2012, proporcionalizado com base nas receitas auferidas em
2011 pela Cympay. Segundo o relato do Acórdão Recorrido:
“Já a impugnante reclama que o critério adotado pela fiscalização implicou o
reconhecimento de crédito inferior ao que considera justo. No seu entender a
fiscalização poderia apurar o montante do IRAE, incidente sobre os lucros da
Cympay apurados em 30.06.2011 e 30.06.2012 e correspondente à parcela
desses mesmos lucros computados no lucro real da impugnante do ano-base
2011, tomando por base um critério de proporcionalização daqueles lucros em
função da receita bruta operacional da empresa estrangeira, critério este que
foi adotado pela Instrução Normativa SRF no 81, de 1999, quando, em face do
aumento de alíquota da CSLL de 8% para 12% ocorrido em 01.05.1999.”
Fl. 6291
DF CARF MF
Original

Fl. 89 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Defende a aplicação por analogia (art. 108 do CTN), do critério de
proporcionalização previsto na IN 81/99 para endereçar o aumento de alíquota da CSLL de 8%
para 12%, diante da ausência de disposição específica para o caso em questão, ainda que tal
norma se encontrasse revogada.
Alega, ainda, que “[n]as planilhas de Excel e demais documentos apresentados
(fls. 2289/2471) a Recorrente demonstra claramente a parcela do IRAE devido nos períodos de
apuração encerrados em 30.06.2011 e em 30.06.2012 correspondente ao resultado de janeiro a
dezembro de 2011, computado no lucro da controlada direta Aspen, valendo-se do critério
previsto na referida IN SRF no 81/99, já constando dos autos os Formulários 2149 referentes
aos períodos encerrados em 30.06.2011 e em 30.06.2012 (fls. 2055/2064 (e também nas fls.
2081/2090 e 2237/2246) e fls. 2217/2222), que comprovam os montantes pagos a título de
imposto no exterior no final de cada exercício fiscal.” E que tal valor teria sido corroborado por
laudo da KPMG.
Em suas Contrarrazões, a Fazenda Nacional defendeu que a prática pleiteada pelo
contribuinte não encontraria base legal e não seria uso de analogia, mas importação de um
critério pretérito adotado pela da IN no 81/99, já revogada, em momento e situação específicos.
Mesmo assim, alega que o contribuinte não fez prova do pagamento desse
Imposto de Renda que adicionalmente pretende aproveitar, conforme teria constatado a DRJ, nos
termos exigidos pelos arts. 26 da Lei no 9.249/95 e art. 16, §2o, II da Lei no 9.430/96.
Passo à análise, iniciando com a leitura do art. 74 da MP 2.158-35/01:

“Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
CSLL, nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do
art. 21 desta Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada
no exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou
coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados, na
forma do regulamento. (Vide Lei no 9.532, de 1997) (Vide ADI no 2588,
2001) (Vide Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência) (Vide
Medida Provisória no 627, de 2013) (Revogado pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)

Parágrafo único. Os lucros apurados por controlada ou coligada no exterior até
31 de dezembro de 2001 serão considerados disponibilizados em 31 de
dezembro de 2002, salvo se ocorrida, antes desta data, qualquer das hipóteses de
disponibilização previstas na legislação em vigor. (Vide ADI n} 2588,
2001) (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)” (grifo nosso)

Da leitura dos dispositivos legais acima, que regiam a tributação das controladas e
coligadas no exterior, verifica-se que o lucro que deve ser adicionado ao lucro líquido brasileiro
é aquele apurado em balanço da controlada direta consolidando os resultados já apurados em
caráter definitivo pelas controladas indiretas. Não em balancetes intermediários, que não
refletem o lucro do período de apuração eleito/definido na jurisdição de origem da controlada
e/ou coligada.
Fl. 6292
DF CARF MF
Original

Fl. 90 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Por isso, se a controlada indireta tem período de apuração que se encerra em
30/06/2011, este é o lucro que será adicionado ao lucro da controlada direta apurado em balanço
em 31/12/2011 e, por conseguinte, ao lucro líquido da controladora brasileira. Vale dizer, o lucro
apurado pela controlada indireta em 30/06/2011 é o que deveria ser consolidado Aspen para fins
de adição ao lucro líquido brasileiro apurado em 31/12/2011 (tratando-se de optante pela
apuração anual) partindo da premissa de que a legislação do Estado de residência da Aspen
assim determina. Consequentemente, é o imposto sobre a renda apurado e pago em função deste
lucro com data de corte em 30/06/2011 que poderia ser compensado com o IRPJ e a CSLL
brasileiros, respeitados os limites trazidos pela legislação.
Assim, penso que a autuação se equivocou em virtude do fato de a Aspen ter
computado, pelo Método de Equivalência Patrimonial, resultados parciais da Cympay em seus
resultados para que a situação patrimonial da Cympay refletida no Balanço da Aspen fosse
coincidente em data. Essa metodologia adotada pela Aspen, ainda que possa ser considerada
acertada sob o ponto de vista do MEP, não é aderente às regras brasileiras sobre a tributação em
bases universais, pelas quais se tributa no Brasil apenas os lucros definitivamente apurados,
conforme as respectivas legislações estrangeiras.
Entendo que o correto teria sido a adição do lucro apurado pela Cympay em
30/06/2011, consolidando seu resultado com o resultado apurado pela Aspen em 31/12, para
então submeter o resultado consolidado à tributação no Brasil, ainda que o período de apuração
dos lucros apurados pela Cympay encerrado em 30/06/2011 tenha se iniciado em 2010.
Ocorre que este erro não foi questionado, razão pela qual a matéria encontra-se
preclusa do ponto de vista do lucro que deve ser adicionado ao lucro líquido da Recorrente no
Brasil. Parto então da premissa de que a adição dos lucros da Cympay encontrava-se correta.
Desse modo, se foram considerados no Brasil lucros parciais de dois períodos de
apuração da Cympay, não se pode admitir que apenas as estimativas/antecipações de IRAE
sejam computadas na determinação do imposto compensável, pois, como tais, não refletem o
imposto sobre a renda que efetivamente incidiu sobre os correspondentes resultados.
Muito embora a legislação não traga uma solução concreta para esta situação
peculiar, é preciso definir um critério alternativo ao adotado pela autoridade julgadora de piso,
que, ao desconsiderar a tributação efetiva após o ajuste ocorrido ao final do período de apuração,
esvazia em parte o mecanismo do crédito implementado para evitar a dupla tributação,
provocando-a.
Um critério possível e mais razoável do que o adotado pela DRJ é o aventado pelo
contribuinte, qual seja: verificar para cada semestre de 2011 o percentual dos resultados
apurados nos períodos encerrados em 30/06/2011 e em 30/06/2012, proporcionalmente às
receitas auferidas em cada um deles (e.g. I. a razão entre receitas auferidas entre 01/01/2011 e
30/06/2011 e receitas totais do período de apuração; e II. a razão entre receitas auferidas entre
01/07/2011 e 30/06/2012 e receitas totais do período de apuração), e aplicar esse percentual para
definir quanto do total do imposto sobre a renda quitado pode ser compensado no Brasil
(respeitados os demais limites legais).
Outro cenário a priori possível seria definir esse percentual a partir não das
receitas de cada semestre, mas do resultado (lucro) parcial apurado em cada semestre conforme
Fl. 6293
DF CARF MF
Original

Fl. 91 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

as demonstrações financeiras da Cympay utilizadas para o cômputo desses resultados parciais na
Aspen.
Enfim, considerando que nem a lei nem mesmo ato normativo infralegal
estabelece um critério e que o contribuinte adotou critério razoável já encampado pelo Fisco em
outras situações, deve-se adimití-lo.
Portanto, tendo considerando que restou comprovada a quitação do imposto
estrangeiro conforme decidido no tópico 1.2.1, acima, dou provimento ao pleito do contribuinte.

2. JALUA

2.1
A convenção entre Brasil e Espanha e seus efeitos sobre a tributação de lucros auferidos
por controladas e coligadas no exterior.
A autoridade autuante considerou que os rendimentos adicionados na autuação ao
lucro líquido e consequentemente ao Lucro Real da Recorrente seriam tratados pelo art. 7o da
Convenção, não pelo art. 10o, e a partir dessa premissa lavrou a autuação. Vejamos:
“Primeiramente, considerando que os tratados internacionais para evitar dupla
tributação apresentam regras próprias para a tributação dos lucros (art. 7) e dos
dividendos (art. 10), importa qualificar os rendimentos objeto do presente
lançamento de ofício, regulados pela legislação que rege os lucros, rendimentos
e ganhos de capital auferidos no exterior (Tributação em Bases Universais –
TBU).
As leis n° 9.249/95 e no 9.532/97, ao disporem sobre os lucros apurados por
intermédio de empresas controladas e coligadas domiciliadas no exterior,
pertencentes a pessoa jurídica no País, elegeram como hipótese de incidência a
disponibilização desses lucros, representada pelo pagamento ou crédito, de
modo que o que se tributava eram os dividendos, entendido como a parcela dos
lucros disponibilizada, ainda que de forma presumida.
Embora a tributação tenha passado a incidir não mais sobre os lucros
disponibilizados (dividendos), mas sobre os lucros apurados no balanço, a partir
da entrada em vigor da MP no 2.158-35/2002, ainda há quem defenda a adoção
do artigo 10 dos tratados internacionais para evitar a dupla tributação na
interpretação da legislação interna que rege a TBU, em detrimento do artigo 7.
No entanto, a jurisprudência administrativa firmou entendimento de que a
legislação vigente tributa os lucros apurados nos balanços das empresas
controladas e coligadas no exterior, e não os dividendos. Nesse sentido, bastante
ilustrativa a ementa trazida pelo Acórdão 101-97.070, proferido pela 1a Câmara
do 1o Conselho de Contribuintes em 17/12/2008:
(...)
Fl. 6294
DF CARF MF
Original

Fl. 92 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Portanto, especificamente quanto aos lucros auferidos pela empresa controlada
espanhola Jalua Spain, S.L., não resta dúvida de que a legislação interna que
rege a tributação de lucros auferidos no exterior deve ser interpretada em
conjunto com o art. 7 do Acordo para Evitar a Dupla Tributação firmado entre
Brasil e Espanha.”
A autuação ainda consigna que o art. 7o da Convenção Modelo da OCDE não
visaria a impedir o Estado de residência da controladora de tributar o reflexo positivo verificado
por meio da participação societária na controlada domiciliada no exterior. Entende, assim, que o
art. 7o não impediria a autuação, pois a tributação recairia sobre a sociedade brasileira, não sobre
a sociedade estrangeira. Assevera que os acordos visariam a impedir apenas a dupla tributação
jurídica, e não a dupla tributação econômica que é evitada pelo mecanismo do crédito.
Defende também o escopo do art. 7o de evitar abusos, razão pela qual conclui que
a legislação interna estaria em linha com a Convenção firmada entre Brasil e Espanha para evitar
a dupla tributação.
Também afirma que a reestruturação societária engendrada ocorreu de forma
artificiosa e sem motivação negocial, com a clara finalidade de abrigar os resultados da holding
Monthiers S.A. e, por conseguinte, de seus investimentos operacionais, debaixo de outra holding
sujeita às leis espanholas, a Jalua Spain, S.L em virtude da existência de tratado, às vésperas da
entrada em vigor das alterações promovidas pelo art. 74 da MP no 2.158-35/2001. Alega ainda
ter a Jalua um reduzido quadro de funcionários que permitiria sua consideração como mera
carcaça jurídica.
A Recorrente afirma que a Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação da
Renda firmada entre o Brasil e a Espanha não autoriza a tributação dos resultados da Jalua,
situada naquele país, que foram apurados mediante a consolidação na referida sociedade
estrangeira dos resultados de sua controlada Monthiers. Defende também não se tratar a Jalua de
mera empresa de passagem, atendendo a suas finalidades e possuindo quadro de funcionários.
A Fazenda Nacional, por sua vez, defende que o conceito de Lucro não estaria
definido no tratado, o que, pelo artigo 3o do próprio tratado, remeteria à definição interna de cada
Estado contratante, ou seja, no ordenamento brasileiro, que nos artigos 25 da Lei no 9.249, de
1995 e 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001 na realidade dispõem sobre a tributação do
lucro da controladora brasileira, fixando o elemento material e temporal do fato gerador do
imposto de renda da empresa brasileira, ao determinar que os lucros auferidos por controlada
estrangeira seriam adicionados ao lucro brasileiro. Defende, assim, que a legislação mencionada
não afrontaria a convenção firmada entre o Brasil e a Espanha pois não disporia sobre lucros
estrangeiros, mas sobre lucros brasileiros.
Classifica o art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, como norma CFC
que buscou “implementar a tributação universal da renda das pessoas jurídicas e, ao mesmo
tempo, evitar o diferimento por tempo indeterminado da renda auferida por intermédio de
controladas ou coligadas no exterior”;
Assevera, assim, que o art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001 não
conflitaria com o art. 7o do tratado firmado entre o Brasil e a Espanha para evitar a dupla
tributação sobre a renda.
Fl. 6295
DF CARF MF
Original

Fl. 93 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Conclui que não se está tentando tributar os todos os resultados apurados pelo
MEP, já que estão incluídos no MEP valores que não correspondem ao Lucro, como resultados
de variações cambiais que não são adicionados ao lucro real. Por isso o art. 25 da Lei no 9.249/95
trouxe o tratamento da tributação dos lucros no §2o e o tratamento do MEP no § 6o, prevendo que
“Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior, pelo método da equivalência
patrimonial, continuarão a ter o tratamento previsto na legislação vigente, sem prejuízo do
disposto nos §§ 1o, 2o e 3o.”. O MEP, portanto, seria apenas uma ferramenta a partir da qual seria
possível refletir as participações detidas pela empresa brasileira no exterior e seu respectivo
valor, mas não seriam parâmetro para determinação do lucro a ser adicionado no Brasil.
Passando à análise, pertinente primeiro firmar minha posição sobre a interface
dos tratados face à MP no 2.158-35/01, para cujo mister adoto as razões de decidir exposadas no
Acórdão no 9101-005.846, de relatoria do conselheiro Caio Cesar Nader Quintella:

“Dito isso, passa-se agora ao mérito debatido no presente feito, remanescente nesta
C. Instância especial, qual seja, a aplicação do art. 74 da MP no 2158-35/01, que
viabilizaria a tributação dos lucros percebidos pela controlada estrangeiras da
Recorrente, domiciliada na Espanha (a empresa designada como “Hispamar
Exterior S.L.”).
Inicialmente, fazendo uma brevíssima abordagem do contexto legislativo histórico
da tributação sobre a renda, especificamente sobre os lucros percebidos por filiais,
sucursais, controladas e coligadas no exterior, temos que até 31 de dezembro de
1995 adotava-se no Brasil o Princípio da Territorialidade (source income taxation),
de maneira que ficavam excluídos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
quaisquer lucros, rendimentos ou ganho de capital auferidos no exterior.
A partir da edição e vigência da Lei no 9.249/95, como suposto meio para a melhor
adaptação à dinâmica de um mercado cada vez mais globalizado, promoveu-se a
mudança do critério territorial desta modalidade tributária, passando-se a um
modelo de bases universais/globais, aplicando-se o Princípio da Universalidade
(world-wide income taxation).
Muito se criticou esse câmbio, de critério espacial da incidência e de
principiologia, através da mera edição de lei ordinária e específica, defendendo
grande parte da doutrina ser necessária uma alteração de norma geral ou mesmo da
Constituição Federal. Assim, atendendo a tal reclamação, a Lei Complementar no
104/2001 veio modificar o art. 43 do Código Tributário Nacional2, dando o
necessário e expresso respaldo, em norma de hierarquia kelseniana superior, para a
alteração do regramento territorial do Imposto sobre a Renda (e, ulteriormente,
também da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, diga-se).
Contudo, além da questão territorial, os acréscimos feitos ao art. 43 do CTN
igualmente propiciaram outra alteração sistemática, favorável à plena tributação em
bases globais, que é o momento em que se considerada disponível a renda auferida
no exterior, por meio de empresas coligadas e controladas do mesmo Grupo
Econômico, inclusive como garantia de se evitar o adiamento indeterminado da
remessa ou do creditamento tributável dos resultados positivos percebidos fora do
Brasil, excetuando o legislador que, na hipótese de receita ou de rendimento
Fl. 6296
DF CARF MF
Original

Fl. 94 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará
sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo.
Assim, foi nesse contexto de inauguração de exceção ao conceito de aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de rendas e proventos do seu caput, que foi
editada a MP no 2158-35/01, a qual em seu art. 743 dispõe que, para fim de
determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, nos termos do
art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21 desta Medida
Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior serão
considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data
do balanço no qual tiverem sido apurados.
Regulamentando este normativo com força de lei, a Receita Federal do Brasil
editou a Instrução Normativa SRF no 213/2002, estabelecendo os procedimentos e
outras determinações para a aplicação do disposto no art. 25 da Lei no 9.249/95 em
comunhão com o próprio art. 74 da MP no 2158-35/01.
Ocorre que, ainda em 2001, foi proposta a ADI no 2588, que questionava a norma
inserida no referido art. 74. Após mais de uma década de tramitação, o E. Supremo
Tribunal Federal promoveu julgamento, adotando interpretação conforme a
Constituição e declarando a inconstitucionalidade do dispositivo, com eficácia erga
omnes, em relação apenas a alguns questionamentos constantes daquela Ação que
visava ao controle judiciário concentrado de constitucionalidade, chegando ao
seguinte resultado:
Inconstitucionalidade em relação às empresas nacionais, coligadas a pessoas
jurídicas sediadas em países sem tributação favorecida ou que não sejam paraísos
fiscais e em relação à retroação para alcançar os lucros apurados até 31 de
dezembro de 2001 (sob qualquer forma de conexão empresarial e a aplicável todos
os países).
Constitucionalidade em relação às empresas nacionais, controladoras de pessoas
jurídicas sediadas em países de tributação favorecida ou em paraísos fiscais.
Diante de tal resultado apenas parcial, ficaram fora desse pronunciamento
jurisdicional a aplicação da norma às controladas fora de países de tributação
favorecida ou paraísos fiscais e às coligadas localizadas em paraísos fiscais, pois
não ocorreram as deliberações necessárias, típicas da ADI, para conferir a eficácia
erga omnes e efeito vinculante4 às posições alcançadas sobre tais temas.
Da mesma forma, não foi analisada a aplicabilidade e eficácia do art. 74 da MP no
2158-35/01 em relação aos lucros percebidos por empresas sediadas em países que
celebraram com o Brasil Tratados (acordos ou convenções) para se evitar a dupla
tributação, como é o caso da Espanha.
Ainda que posteriormente alterado pela Lei no 12.973/14, é este o cenário
normativo aplicável objeto remanescente da presente contenda, pendente de
resolução.
Posto isso, já temos que, dentro da decisão do E. STF, a tributação dos lucros
auferidos pela “Hispamar Exterior S.L.”, controlada da Recorrente, não foi
abarcada pelas posições devidamente acordadas, existindo Convenção destinada a
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos
sobre a Renda Brasil-Espanha, válida e vigente (incorporada ao sistema legal
Fl. 6297
DF CARF MF
Original

Fl. 95 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

doméstico pelo Decreto no 76.975/75) celebrada entre os países em questão,
demandando e justificando uma análise mais profunda da matéria.
Em relação à possibilidade ou não de aplicação do disposto no art. 74 da MP no
2158-35/01 ao resultado positivo de empresas controladas, sediadas na Espanha ou
em outros países signatários de Tratados (acordos ou convenções) para se evitar a
dupla tributação, já existem diversos posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais.
Todos esses estudos e julgados levam em conta a classificação do comando contido
no art. 74 da Medida Provisória (se norma antielisiva, geral e ou específica; norma
antidiferimento ou típica norma de transparência fiscal de controladas no exterior -
CFC), por conta da necessidade - ou não - do condicionamento da sua aplicação
aos casos de abusos, justificando, dessa forma, sua pacífica convivência com os
Tratados.
Também se analisa a modalidade da renda objeto de sua subsunção (se dividendos,
dividendos fictos, ou lucros da empresa estrangeira ou mesmo da nacional), em
razão da verificação de identidade com as disposições impeditivas constantes dos
acordos e convenções.
Independentemente da riqueza do debate, é certo que as normas de transparência
fiscal aplicadas às empresas com controle estrangeiro (CFC - Controlled Foreign
Corporation), abrangem em sua razão de ser a coibição de abusos elisivos - ou
elusivos -, em âmbito internacional, inclusive o diferimento tributário
indeterminado, evitando, assim, a erosão da base tributável de determinado Estado
e preservando o verdadeiro espírito dos acordos e convenções, como confirma a
própria definição das normas CFC pela OCDE5.
Dito isso, o efeito de transparência, que afasta toda a individualidade da
personalidade jurídica da empresa estrangeira para fins de alcance direto de seus
números, como se de sua controladora brasileira fossem, é exatamente o que se
verifica com a aplicação do art. 74 da MP no 2158-35/01.
Ocorre que, a norma CFC brasileira é extremamente ampla e abrangente, sendo
prevista pelo Legislador e aplicada pela Administração Tributária de maneira
ordinária e totalmente indistinta, independentemente de terem sido elencadas em
sua redação as hipóteses elisivas - ou elusivas - a serem combatidas, as quais
justificariam a sua compatibilidade, excepcional, com as regras dos acordos e
convenções, denotando, assim, uma maior aptidão arrecadatória (e não antielisiva
ou, principalmente, como comumente adotada por outras jurisdições fiscais,
antiabusiva ).
Precisamente versando a ausência de adição pelo contribuinte às bases tributáveis
dos lucros de empresa controlada, sediada em país signatário de convenção de
mesmo escopo com o Brasil, o célebre e I. Conselheiro Marcos Shigueo Takata,
como relator, proferiu voto vencedor do Acórdão no 1103-001.122, no âmbito da C.
3a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção, publicado em 31/01/2015. Confira a
sua profunda análise e conclusão sobre esse tema:

O Brasil adota um regime de CFC? A resposta é afirmativa, a meu ver.
Fl. 6298
DF CARF MF
Original

Fl. 96 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Mas, um regime de CFC nos moldes da lei brasileira tem função diversa ao regime de
CFC que se põe em regra, e irradia eventuais efeitos diversos em relação a tratados.
Ou seja, a função e eventuais efeitos perante tratados são diversos diante de um regime
de CFC imposto que não se limite a sociedades investidas residentes em jurisdição de
baixa tributação e/ou cujos lucros não sejam compostos por rendimentos passivos, e
mesmo que não haja controle de tais sociedades por parte dos sócios ou acionistas
residentes no país que adota tal regime.
Em regra, o regime de CFC tem função antielisiva ou antielusiva, ou de correção de
“abusos”. I.e., o regime de CFC imposto sob os requisitos já descritos (métodos
jurisdicional e transacional, variáveis por país) tem função antielisiva ou de evitamento
de “abusos”. Evita-se que sejam usadas sociedades interpostas em jurisdições de
tributação favorecida e/ou no auferimento de rendas passivas, como meio de se furtar
ou mesmo de diferimento da tributação.
É para essa função antielisiva ou de correção de “abusos” que a legislação de um país
considera os lucros auferidos por sociedade controlada residente no exterior, em
jurisdição de baixa tributação e/ou que realiza preponderantemente rendimentos
passivos, como lucros auferidos diretamente pelos sócios ou acionistas daquelas
sociedades, tornando-as transparentes. Aí há uma finalidade antielisiva ou antielusiva.
Isso não ocorre no regime de CFC adotado pelo Brasil, para o qual não se exige que a
sociedade seja residente em país de tributação favorecida, nem que seus lucros sejam
representativos majoritariamente por rendimentos passivos, nem que o controle da
sociedade residente no exterior seja dos sócios ou acionistas residentes no País. Ou seja,
o regime de CFC incorporado no País, com sua amplitude, não possui função antielisiva
ou de correção de “abusos”.

Reforçando a demonstração de tal efeito, de forma empírica, no presente caso
(singelo TVF – vide fls. 376 a 380), para a tributação dos resultados positivos
da empresa espanhola não foi questionada a sua expressão negocial e
econômica própria, sendo tais fatos expressamente considerados irrelevantes
para a determinação da disponibilidade jurídica – automática e pressuposta - no
Brasil de seus lucros.
Importar registrar e esclarecer não se trata aqui de Autuação contra um
planejamento tributário internacional ou mesmo de um abuso de tratados, como
o famigerado treaty shopping, interpondo-se pessoa jurídica vazia em país
signatário de acordo ou convenção para, artificialmente, gozar do mecanismo
fiscal acordado. A controlada “Hispamar Exterior S.L.” faz parte do
conglomerado internacional da Recorrente, dentro de sua atuação transnacional
Voltando à questão jurídica, a doutrina especializada concorda com a
classificação do art. 74 da MP no 2158-35/01 como norma CFC, muito embora,
certamente, não possua a mesma razão ser, abrangência e o emprego típicos
dessas normas de transparência, tributando ordinária e instantaneamente os
resultados positivos auferidos no exterior, por empresa coligada ou controlada
de entidade nacional, como retrata a icônica e extensa obra de coautoria dos
Mestres Marco Aurélio Greco e Sergio André Rocha6.
Os instrumentos de transparência fiscal internacional, correspondentes ao modelo das
controlled foreign corporations do Direito norte-americano, têm por finalidade evitar a
utilização de países com tributação favorecida como instrumento para evitar a
Fl. 6299
DF CARF MF
Original

Fl. 97 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

tributação, pelo país de residência da empresa controladora, dos resultados auferidos
por suas controladas estabelecidas no exterior. Ou seja, tais regimes não são utilizados
como regra geral de tributação, como se passa no Brasil, mas como regimes
excepcionais de controle da evasão fiscal ou de planejamentos fiscais abusivos.
(...)
De tudo que foi aduzido no presente item, pode-se inferir que as regras de
transparência fiscal internacional são um instrumento utilizado para coibir a evasão
fiscal e os planejamentos fiscais abusivos, notadamente aqueles que se perfazem com a
utilização de empresas residentes em países com tributação favorecida, não cabendo
falar de sua aplicação quando a empresa não residente estiver sediada em país que
tribute a renda em níveis normais, de acordo com o previsto na legislação, realizando
empreendimentos econômicos ativos, ou quando a pessoa jurídica residente não tenha
controle da empresa estabelecida no exterior.
(...)
Nessa linha de raciocínio, qualquer comparação da regra brasileira com os modelos
CFC ou de transparência fiscal internacional estrangeiros seria indevida, já que
distintas suas finalidades.
(...)
De acordo com o entendimento de Sergio André Rocha, tal tributação somente seria
possível em um modelo que, em linha com o adotado em outros países, tivesse como
meta o combate aos planejamentos fiscais abusivos. Assim, o problema que se verifica
na legislação brasileira consiste não na previsão de hipóteses de transparência fiscal
internacional, mas, sim, em se ter desvirtuado a finalidade desse instituto com a edição
do artigo 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, na medida em que se passou a
utilizar tal sistemática como regra geral, e não como instrumento de prevenção quanto
à indevida utilização de países com tributação favorecida.
(destacamos)
Diante disso, toda a argumentação trazida pela D. Fiscalização, endossada e
reforçada no v. Acórdão recorrido, de que poderia tal dispositivo ser livremente
aplicado, sem se chocar com a Convenção para evitar a dupla tributação, firmada
entre Brasil e Espanha, não se sustenta, vez que a excepcionalidade aceita pela
OCDE e toda a comunidade tributária internacional se baseia em normas CFC
realmente destinadas a combater abusos e a erosão elisiva das bases tributáveis - e
não a promover a arrecadação ordinária, à revelia das relações internacionais, como
se apresenta no presente caso.
Ora, o derradeiro objetivo por trás dos Tratados e convenções destinadas a evitar a
dupla tributação é a integração ordenada dos mercados e o estímulo a relações
econômicas internacionais privadas, empresariais, assegurando a certeza do direito
aplicável aos contribuintes das partes signatárias em relação à quantidade e à forma
de tributação de suas atividades, em qualquer um dos países celebrantes.
O pacto firmado exprime uma decisão político-jurídica dos Estados, a qual implica
em renúncia tributária mútua de uma potencial arrecadação a ser percebida por
meio de fatos geradores ocorridos no exterior, dentro de um sistema de tributação
em bases universais.
Fl. 6300
DF CARF MF
Original

Fl. 98 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Considerando isso, a interpretação e a aplicação dessas verdadeiras normas
internacionais deve sempre se dar de acordo com a boa-fé, visando à efetivação dos
fins e efeitos daquele acordo firmado, como preconiza a Convenção de Viena sobre
o Direito dos Tratados7, internalizada pelo Decreto no 7.030/2009.
Uma norma interna - ou a sua interpretação - que permite tributar fatos geradores
(sachverhalt) ocorridos em outro país, celebrante de convenção ou Tratado
tributário, de maneira ordinária e geral, sem o devido discrimén para a sua
excepcionalidade, acaba por fazer letra morta dessas regras bilateriais
internacionais, furtando sua eficácia, contrariando seus fins e, principalmente,
violando – data maxima venia - a lealdade, tanto jurídica quanto política,
estabelecidas e esperadas quando da celebração desses pactos.
É certo, então, que a Convenção firmada com a Espanha deve ser observada

Feitas estas necessárias considerações, cabe analisar a questão sobre de quem
seriam os lucros tributados (se brasileiros, estrangeiros ou ainda se tratam-se de
dividendos), notadamente porque a autuação e as Contrarrazões da Fazenda Nacional
fiam-se na alegação de que tratam-se de lucros brasileiros (e não de dividendos ou lucros
estrangeiros) verificáveis por meio do método de equivalência patrimonial, cujo aspecto
material e temporal seriam albergados pelo art. 43 § 2o do CTN.
A esse respeito também são precisas as conclusões do Relator no Acórdão no
9101-005.846:
“Pois bem, debateu-se - e ainda debate-se - se o efetivo objeto da tributação,
propiciado pela determinação do momento da disponibilidade da renda, fixado no
art. 74 da MP no 2158-35/01, seriam dividendos fictos, ou dividendos fictamente
pagos, vez que a norma "adiantaria" a distribuição, ano-a-ano, de um resultado da
empresa estrangeira à sócia brasileira. Nesse caso, por consequência, o art. 10 dos
TDTs seria diretamente incidente sobre o tema.
Com a devida permissão para a sumarização desse assunto, temos que a conclusão
doutrinária sobre os dividendos fictos é plenamente lógica e concisa. Mas, por esse
mesmo prisma hermenêutico, conclui-se, paradoxalmente, pela invalidade da
criação desta ficção, em face das normas gerais de Direito Tributário, que regulam
a tributação brasileira, tanto na esfera constitucional como naquela
infraconstitucional, as quais trazem expressa proibição de se tributar com base
fictícia. Não pode, assim, prevalecer a interpretação que pressupõe ou conclui que
o Legislador contrariou regra primordial do sistema jurídico.
Não obstante, em outro entendimento, já expressado e prolífero em decisões deste
E. CARF (nem sempre prevalente), que também veicula profundos estudos e
abordagens sobre o tema, defende-se que o efetivo objeto dessa incidência
tributária seriam, na verdade, os lucros da empresa localizada no exterior - e não
dividendos (reais ou fictos) ou mesmo lucros da própria empresa brasileira.
Primeiramente, o já citado Autor, Sergio André Rocha8, posiciona-se da seguinte
forma:
Fl. 6301
DF CARF MF
Original

Fl. 99 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Para Sergio André Rocha, de uma perspectiva de substância, o que se alcança com o
artigo 74 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 é efetivamente a tributação dos
lucros da empresa não residente, como deixa claro a própria redação deste artigo, ao
determinar que "os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior serão
considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do
balanço no qual tiverem sido apurados". Dessa forma, haveria aqui uma espécie de
"planejamento tributário abusivo" do Estado brasileiro para se furtar ao cumprimento
das obrigações assumidas nos tratados internacionais.
Como está em voga no Direito Tributário brasileiro, neste caso não basta o exame da
forma, sendo necessário examinar se a substância da tributação pretendida está em
compasso com as convenções tributárias celebrada pelo Brasil, o que não parece ser o
caso.
(destacamos)
E confira-se, mais uma vez, trecho do voto do I. Conselheiro Marcos Shigueo Takata,
no Acórdão no 1103-001.122:
Pelo art. 74 da MP 2.158/01 não se tributam dividendos fictos ou dividendos fictamente
distribuídos.
O art. 10 dos tratados em discussão, ao estabelecer a competência cumulativa dos
Estados contratantes, não alcança os lucros auferidos e não distribuídos por controlada
e coligada domiciliadas num dos Estados contratantes: ele delimita a competência
cumulativa dos Estados contratantes, para a tributação dos dividendos efetivamente
distribuídos.
Prossigo.
Como acentuei alhures, o regime de CFC (Controlled Foreign Corporations) adotado
pelo Brasil não tem função antielisiva. É um regime de transparência fiscal distinto do
incorporado pela quase totalidade dos países que o agasalham. A transparência fiscal
instituída pelo art. 74 da MP 2.158/01 c/c o art. 25 da Lei 9.249/95 é o de considerar os
lucros apurados por qualquer controlada ou coligada no exterior como auferidos
diretamente pela controladora ou coligada participante no Brasil.
Logo, o regime de CFC do Brasil, aperfeiçoado pelo art. 74 da MP 2.158/01, é o da
tributação dos lucros auferidos no exterior pela pessoa jurídica no País, por meio ou
por intermédio de suas controladas ou coligadas no exterior.
Por outras palavras, sem rodeios: a tributação do art. 74 da MP 2.158/01 recai sobre os
lucros da investida no exterior que são considerados como auferidos diretamente pela
investidora no Brasil. (destacamos)
Absorvendo tais lições, temos que a sistemática de tributação completada pelo art.
74 da MP no 2158-35/01, o qual trata de maneira indiscriminada o alcance dos
resultados positivos de qualquer empresa coligada ou controlada localizada no
exterior, determinando sua adição direta à base tributável dos tributos sobre a renda
das empresas nacionais, acabou por, materialmente, eleger o lucro, propriamente
dito, dessas empresas estrangeiras, como objeto de tributação nacional,
independentemente de nomenclaturas empregadas pela Lei, normativos ou pelos
métodos de quantificação de resultado, aplicáveis domesticamente.
No entender desse Conselheiro, que se alinha às citações acima colacionadas, é
evidente e inquestionável estarmos diante da tributação do lucro auferido por
empresas domiciliadas no exterior.
Fl. 6302
DF CARF MF
Original

Fl. 100 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Nesse sentido é a lição do ex-conselheiro e Professor Luís Flávio Neto9 (Relator do
tão emblemático v. Acórdão no 9101-002.332, proferido por esta mesma C. 1a
Turma da CSRF e publicado em 14/07/2016, em que restou vencido por voto de
qualidade, em robusto, profundo e histórico embate acadêmico com, o também ex-
conselheiro e Professor, Marcos Aurélio Pereira Valadão) que objetivamente
comenta e conclui sobre a regra da tributação dos lucros das empresas, dentro das
disposições padrão da CM-OCDE, como é no caso da Convenção firmada com a
Espanha:
“No coração dos acordos de bitributação celebrados pelo Brasil, nos moldes da CM-
OCDE, consta a regra de que os lucros de empresas são tributáveis exclusivamente no
Estado de residência da pessoa jurídica que os aufere. É o que se dá com a regra de
distribuição de competência para a tributação dos “lucros das empresas”, prevista no
tratado Brasil-Países Baixos, em seu art. 7o.
Por sua vez, os acordos de dupla tributação celebrados pelo Brasil geralmente preveem
que rendimentos como dividendos possam ser tributados pelo Estado da fonte, à
alíquota máxima de 15%, restando ao Estado de residência exigir apenas o percentual
previsto em sua legislação doméstica que exceder tal montante.
É o que se dá no art. 10o da Convenção Brasil-Países Baixos o qual estabelece que os
dividendos pagos por empresa holandesa (Estado da fonte) a residente no Brasil podem
ser tributados, pelos Países Baixos, à alíquota máxima de 15%, restando ao Brasil
(Estado de residência) exigir apenas o percentual previsto em sua legislação doméstica
que exceder tal montante, pela concessão de crédito do imposto pago no exterior.
(...)
É possível compreender que, caso o Brasil e os Países Baixos houvessem consentido em
permitir que as suas respectivas legislações domésticas CFCs incidissem à revelia do
art. 7o do acordo de bitributação celebrado, teriam formalizado um protocolo ou outro
instrumento hábil neste sentido.
(...)
Por meio das evidências colhidas dos contextos intrínseco e extrínseco (primário e
secundário) do acordo Brasil-Países Baixos, adotado como exemplo para a análise do
tema proposto, foi possível aferir que o art. 10 daquele tratado não se presta à tutela de
tutela de “dividendos” fictos, mas apenas de “dividendos pagos”, exigindo-se, para
tanto, efetiva transferência de titularidade dos recursos ou diretos da sociedade ao
acionista.
(...)
Nesse cenário, todas as evidências analisadas corroboram com a conclusão de que a
categoria de rendimentos onerada pela tributação brasileira dos lucros de controladas
no exterior deve ser sob o escopo do art. 7 do acordo Brasil-Países Baixos, não
descartando a hipótese da mesma conclusão ser aplicável à generalidade dos acordo
de bitributação celebrados.
Como consequência, na presença do acordo Brasil-Países Baixos e potencialmente de
outros tratados, a legislação brasileira de tributação de lucros de controladas no
exterior deixa de ter eficácia, pois o país de residência destas terá competência
exclusiva para tributar os lucros de suas residentes (art. 7o). Nosso pais, por sua vez,
solenemente acordou exercer a sua competência tributária quando dividendos forem
pagos à controladora brasileira. Pacta sunt servanda.
Fl. 6303
DF CARF MF
Original

Fl. 101 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

(destacamos)
(...)
Ainda que se entenda, na verdade, estar se tributando lucro da empresa residente
no Brasil – conforme vem sido defendido pela Fazenda Nacional -, os fundamentos
por trás de tal entendimento acabam permitindo que determinações domésticas, que
simplesmente regulam aspectos da apuração da renda, contornem dispositivo
abrangente de norma internacional, regularmente pactuada, válida e vigente, como
também confere efeitos jurídico-tributários inflados e indevidos a simples método
contábil, pontualmente jurisdicizado na avaliação de investimentos (Método de
Equivalência Patrimonial), para então, desse modo, alcançar o lucro de empresa
estrangeira, como se de nacional fosse – resguardado todo respeito e admiração
àqueles que pensam diversamente: uma grande falácia.
Por sua vez, ainda que seja matéria atualmente incontroversa, é prudente frisar a
relação de prevalência dos Tratados Internacionais Tributários sobre a legislação
nacional, o que atribui aos comandos dos Acordos e Convenções a natureza de
norma de bloqueio em relação à legislação interna, quando esta não se harmoniza
com tais disposições binacionais, como vem reafirmando o E. Superior Tribunal de
Justiça:
(...)
Destaque-se que a inserção do art. 98 no CTN confirma a intenção de se assegurar
a lealdade doméstica às avenças internacionais, protegendo-as dos câmbios
políticos internos, atribuindo rigidez total às suas disposições e segurança jurídica
aos contribuintes alcançados pelos Acordos e Convenções.
Assim, uma vez claro que a pretensão e fundamento de tributação doméstica aqui
enfrentada, possibilitada e arrimado, ambos, no art. 74 da MP no 2158-35/01,
conflitam com o comando do art. 7o da Convenção Brasil-Espanha, efetiva-se o
mencionado bloqueio normativo, mostrando-se improcedente o lançamento em
relação aos lucros percebidos pela “Hispamar Exterior S.L.” - devendo se reformar
o v. Acórdão no 1401-001.526.”
Assim, não se sustenta a alegação da Fazenda Nacional de que tratar-se-ia de
tributação de lucros nacionais, teoria cuja aceitação implica a chancela de planejamento
tributário abusivo do Estado Brasileiro para furtar-se ao cumprimento de obrigações assumidas
contratualmente perante a Espanha, esvaziando o escopo do artigo 7o do tratado firmado e
reinstituindo a competência da qual abriu mão e que somente poderia ser recobrada mediante
alteração ou derrogação do tratado. Tratam-se de lucros da Jalua tributados na pessoa jurídica
brasileira pela mera inviabilidade (e ausência de jurisdição) para exigi-lo diretamente da pessoa
jurídica espanhola.
Sob este arcabouço, o artigo 7o da Convenção destinada a Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda Brasil-Espanha,
promulgada pelo Decreto no 76.975, de 2 de janeiro de 1975 prevê a competência exclusiva da
Espanha para tributar os Lucros das Empresas lá situadas, exceção feita a estabelecimentos
permanentes desta empresa no Brasil, do que não se cogita.

Fl. 6304
DF CARF MF
Original

Fl. 102 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

“Artigo 7
Lucros das empresas
1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis
nesse Estado, a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado
Contratante por meio de um estabelecimento permanente à situado. No último
caso, os lucros da empresa serão tributáveis no outro Estado, mas unicamente na
medida em que forem atribuíveis a esse estabelecimento permanente.
2. Quando uma empresa de um Estado Contratante Contratante exercer sua
atividade no outro Estado Contratante através de um estabelecimento
permanente aí situado, serão atribuídos em cada Estado Contratante a esse
estabelecimento permanente os lucros que obteria se constituísse uma empresa
distinta e separada, exercendo atividade idênticas ou similares, e transacionando
com absoluta independência com a empresa de que é um estabelecimento
permanente.
3. No calculo dos lucros de um estabelecimento permanente, é permitido
deduzir as despesas que tiverem sido feitas para a consecução dos objetivos do
estabelecimento permanente, incluindo as despesas de direção e os encargos de
administração assim realizados.
4. Nenhum lucro será atribuído a um estabelecimento permanente pelo simples
fato de comprar bens ou mercadorias para a empresa.
5. Quando os lucros compreenderem elementos de rendimentos tratados
separadamente nos outros Artigos da presente Convenção, as disposições desses
Artigos não serão afetadas pelas disposições do presente Artigo. (grifo nosso)
Nota-se, contudo, que o Acórdão no 9101-005.846 cujas razões conduziram nosso
voto tratava de situação em que a autuação não trazia a acusação de abuso de tratados, treaty
shopping e interposição de pessoa jurídica vazia sem propósito para, artificialmente, gozar do
mecanismo fiscal acordado. No caso presente, contudo, verificamos haver tal sorte de acusações, que
merecem considerações individuais.

2.1.1 Treaty shopping, abuso, planejamento tributário.

A autoridade fiscal teceu arrazoado para expressar as razões pelas quais entendeu,
em síntese, que a constituição da Monthiers (no Uruguai), com seu aumento de capital pela
cessão de ativos da Jalua (originalmente também no Uruguai), seguida da transferência da Jalua
para a Espanha pouco antes da produção de efeitos, para o contribuinte, do art. 74 da MP 2.158-
35, teria o intento de se valer indevidamente do tratado para evitar a tributação, no Brasil, dos
resultados apurados pela Jalua e suas controladas. Ressaltou a redundância de empresas holding
na cadeia de controle (Jalua e Monthiers) e a diminuta folha de pagamento da Jalua, de 4.940,09
euros mensais naquele ano:
Fl. 6305
DF CARF MF
Original

Fl. 103 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

“Tratando-se de equívoco ou não, importa perquirir qual a motivação subjacente
à constituição da empresa holding Jalua Spain, S.L., em território espanhol,
tendo-se em conta que já existia anteriormente uma holding no Uruguai
denominada Jalua S.A., a qual detinha os aludidos investimentos em empresas
operacionais que viriam a ser transferidos para a também holding uruguaia
Monthiers S.A., por ocasião de sua extinção e constituição da Jalua Spain, S.L.
Ora, uma breve análise do balanço patrimonial da Jalua Spain, S.L. é
suficiente para concluir que se trata de uma empresa holding constituída com o
fim de abrigar única e exclusivamente o investimento na holding uruguaia
Monthiers S.A., para que os resultados desta empresa investida não fossem
contabilmente reconhecidos na empresa investidora, por suposta desnecessidade
em face das regras espanholas (mas não perante as regras brasileiras, conforme
discorrido acima!).
De fato, a conta de Investimentos em empresas do grupo e associadas a l/p
(mútuos com empresas ligadas, além do investimento em si) do Balanço
Patrimonial da Jalua Spain, S.L., levantado em 20/10/2011, registra um saldo
de R$ 3.499.144.793,64, o que representa 98,68% do total de seus ativos
contabilizados, cujo saldo é de R$ 3.545.961.026,91. Ou seja, dentro da Jalua
Spain, S.L., segundo revela o referido balanço patrimonial, existem ativos
relevantes relacionados a uma única participação societária, qual seja a
Monthiers S.A.!
Examinando-se os atos societários da Jalua Spain, S.L., inicialmente constituída
no Uruguai sob a denominação social Jalua S.A., e da Monthiers S.A., bem
como o demonstrativo da evolução do capital social dessas empresas,
apresentados pela fiscalizada em resposta ao Termo de Intimação no 10, é
possível fazer a seguinte retrospectiva dos eventos societários envolvendo as
citadas empresas:
Fl. 6306
DF CARF MF
Original

Fl. 104 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Depreende-se da leitura dos atos das assembleias realizadas pela Jalua S.A.
(Doc. 14) e pela Monthiers S.A. (Doc. 15), que:


A Monthiers S.A. foi constituída em 23/05/2000 com um capital social
irrisório para os padrões de um grupo empresarial do porte da Ambev,
subitamente robustecido em 01/11/2001 com o notável aumento de capital
subscrito pela Jalua S.A., integralizado mediante conferência de diversos ativos,
inclusive de participações societárias no capital de outras empresas.


Embora a Jalua S.A. já exercesse o papel de empresa holding, abrigando
diversas empresas operacionais, conferiu seus ativos para Monthiers S.A.,
também com características de empresa holding, passando a controlar essas
empresas operacionais de forma indireta por intermédio da Monthiers S.A., a
partir do aludido aumento de capital ocorrido em 01/11/2001.


Ato contínuo, a fiscalizada transferiu o domicílio da Jalua S.A. para a
Espanha, mediante constituição da Jalua Spain, S.L. em 21/12/2001.
(...)
Curioso notar que a Monthiers S.A., quando de sua constituição em
23/05/2000, possuía um capital social simbólico, quadro societário composto
por pessoas físicas residentes locais e objeto social bastante abrangente,
consignando atividades tão diversas como a importação, exportação, financeira,
imobiliária, agropecuária, seguros, comercial e industrial nas áreas de
alimentação, comunicação, construção, editorial, eletrônica, espetáculo,
informática, metalurgia, química, têxtil, transporte, turismo, entre outras,
revestindo-se, portanto, das características comuns às empresas pré-constituídas
Fl. 6307
DF CARF MF
Original

Fl. 105 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

para serem adquiridas por terceiros, vulgarmente conhecidas como “empresas
de prateleira”.
A Jalua S.A., também domiciliada Uruguai, passa a figurar efetivamente no
quadro societário da Monthiers S.A. somente em 01/11/2001, como única
sócia, em decorrência da retirada dos sócios pessoas físicas, acompanhado do
aumento de seu capital social, integralizado mediante conferência de diversos
ativos pela Jalua S.A., dentre eles, participações societárias no capital de
diversas empresas até então detidas pela nova sócia, conforme informado pela
própria fiscalizada no demonstrativo (Doc. 16) apresentado em resposta ao
Termo de Intimação no 11, reproduzido abaixo:
(...)
Digno de nota, também, é que em 21/12/2001, ou seja, menos de dois meses
depois da Jalua S.A. transferir suas participações societárias em empresas
operacionais domiciliadas em diversos países à Monthiers S.A., a própria Jalua
S.A. é transferida para a Espanha, mediante constituição da Jalua Spain, S.L,
levando consigo a Monthiers S.A. e, indiretamente, os ativos detidos por esta
holding uruguaia, notadamente os investimentos nas empresas operacionais
listadas acima.
Não por coincidência, essa sequência de eventos societários teria ocorrido antes
do art. 74, e seu § único, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001,
produzir efeitos, o que teria obrigado a fiscalizada a oferecer os lucros da Jalua
S.A. e os resultados de suas controladas nela consolidados, apurados a partir de
2002 (caput do art. 74), à tributação do IRPJ e da CSLL em 31 de dezembro de
cada ano correspondente, bem como dos lucros acumulados até 31/12/2001, na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL da fiscalizada em
31/12/2002.
Fica claro, portanto, que a conferência de diversas participações societárias
detidas pela Jalua S.A. à Monthiers S.A., seguida da transferência do domicílio
da Jalua S.A. para a Espanha, mediante constituição da Jalua Spain, S.L., não
teve outra finalidade que não a de abrigar os resultados produzidos pela
Monthiers S.A. e suas controladas numa empresa holding submetida às leis
espanholas, com o objetivo de se obter supostas vantagens tributárias advindas
de interpretações equivocadas da legislação brasileira que rege a TBU em
combinação com as leis internas espanholas e acordos bilaterais firmados com a
Espanha em matéria tributária.
Com a estruturação dessa configuração societária, bastaria, pois, posicionar
quaisquer outras empresas operacionais do grupo Ambev sob o controle da
Monthiers S.A., ou mesmo da Jalua Spain, S.L., para que os resultados dessas
empresas investidas estivessem, no entender da fiscalizada, fora da
composição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.”
Sobre a redundância na cadeia de controle e a atividade desempenhada pela Jalua,
asseverou:
(...)
Fl. 6308
DF CARF MF
Original

Fl. 106 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

“Evidencia-se, assim, que a Jalua Spain, S.L. nunca “fez a gestão” das empresas
operacionais do grupo Ambev, e, por se verificar uma redundância na cadeia de
controle, com a confirmação do próprio sujeito passivo de que a holding
espanhola detinha uma única participação societária no capital da também
holding Monthiers S.A., a qual, esta sim, era a detentora direta dos
investimentos operacionais, foi dada nova oportunidade ao sujeito passivo se
pronunciar quanto à existência de eventuais motivações extratributárias para a
existência da Jalua Spain, S.L., tendo em vista que os motivos declarados nas
respostas acima transcritas para sua constituição nunca se concretizaram e que
não existe racionalidade econômica em “gerir” uma empresa que já “faz a
gestão” das empresas operacionais. Reproduzimos a seguir o questionamento
formulado e a respectiva resposta.”
E já abordando o quadro de funcionários da Jalua, com folha de 4.940,09 euros
mensais:
“Embora o montante demonstrado para comprovar a folha salarial fosse
irrisório, talvez o suficiente para manter um gerente OU alguns funcionários
administrativos, ainda assim, somado a outras despesas para se manter uma
empresa aberta e regular em território espanhol, representa um custo de
manutenção de uma empresa apenas formalmente constituída que não
concretizou nenhum dos objetivos declarados e que não se presta a “gerir”
empresas operacionais, já que a função de “fazer gestão” desses investimentos
operacionais já era conduzida pela sua “gerida” Monthiers S.A.”
E concluiu:
Vale observar que a reestruturação societária empreendida de forma artificiosa,
com redundância injustificada na cadeia de controle mediante utilização de duas
empresas holding, para canalizar os resultados das empresas operacionais
domiciliadas em diversos países para a holding espanhola, constituída
unicamente para servir a esse propósito, sem que tenha sido utilizada para
concretizar os objetivos declarados que motivaram sua constituição, para assim
pretensamente blindar da incidência do IRPJ e da CSLL os lucros passíveis de
tributação segundo as regras da legislação vigente - conforme exaustivamente
relatado -, por si só já seria suficiente para considerar disponibilizados
diretamente na controladora brasileira esses lucros das controladas indiretas.

A Recorrente, desde a fiscalização apresentou justificativas para a estrutura
adotada. Asseverou que a estrutura foi planejada tendo como fim último a expansão do grupo
para a Europa, adquirindo ativos no continente europeu, mas que a expansão acabou tomando
rumos diversos, implementando-se por meio da “fusão” com a empresa belga Interbrew. Alegou
ainda que as atividades da Jalua de empresa holding seriam desempenhadas efetivamente, sendo
seu quadro de funcionários compatível com a atividade de holding e que a estrutura adotada não
é vedada pela legislação brasileira, firme na legalidade. Transcrevo, a seguir suas considerações
principais:

Fl. 6309
DF CARF MF
Original

Fl. 107 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Com a devida vênia, é no mínimo incoerente a pretensão do Fisco de classificar
como “não operacionais” as empresas que tenham por objeto apenas “atividades
de investimentos ou financiamento” quando ao mesmo tempo, ao sustentar a
tributação pela COFINS e pelo PIS das receitas financeiras auferidas por tais
sociedades, defende a ferro e fogo a natureza “operacional” dessas receitas, que,
na estranha ótica da administração tributária, seriam receitas operacionais
auferidas por sociedades não operacionais.
Na verdade, considerando-se que o objeto social de uma holding pura é
simplesmente deter (“to hold”) participação em outras empresas, é justamente
nisso que consiste sua operação, não se justificando “data maxima venia” a tese
sustentada pela fiscalização de que “operacionais” seriam apenas empresas
destinadas à “produção e venda de produtos e a prestação de serviços”.
Aliás, cabe salientar que quando se pretende em determinada norma distinguir
determinados tipos de holdings, tal distinção é feita expressamente, como
ocorre, por exemplo, no tratado para evitar a dupla tributação celebrado entre
Brasil e Luxemburgo relativamente a determinada espécie de holdings
luxemburguesas, “verbis”:
(...)
Ocorre que, como consta do Termo de Verificação Fiscal às fls. 642, a
Recorrente esclareceu à fiscalização que o estabelecimento de uma empresa
holding no continente europeu estava alinhado com seu objetivo à época de
expansão e aquisição de ativos no continente europeu, mas posteriormente esta
aquisição acabou ocorrendo por outros meios, em razão da fusão (que
evidentemente não poderia ser prevista) com a empresa belga Interbrew.
Assim, com a máxima vênia, o “inconformismo” da fiscalização pelo simples
fato de existir uma “redundância injustificada na cadeia de controle mediante
utilização de duas empresas holding” (Jalua e Monthiers) ou da r. decisão
recorrida quando afirma que “ela não apresenta nenhuma justificativa para
manter posteriormente a redundante e duplicada estrutura de duas holdings”
implica indevida ingerência tanto da fiscalização como da r. decisão
recorrida no direito da Recorrente de se organizar da forma como
entender lhe ser mais conveniente, até porque é evidente que se pudesse a
Recorrente imaginar que seria este o entendimento da fiscalização poderia
perfeitamente ter se estabelecido na Espanha sem aportar os investimentos
que detinha na Monthiers, ou eliminar a alegada “duplicidade” com a
incorporação da Monthiers pela Jalua, com o que jamais poderia a
fiscalização questionar a aplicação do Tratado, o que evidencia data
maxima venia o absurdo da acusação.
A Recorrente também alega:
Realmente, em razão de afirmações gratuitas como essa em processos anteriores
a Jalua deu-se ao trabalho de apresentar consulta formal ao Ministério de
Economia Y Hacienda – Registro General de Tributos, consignando
expressamente (a) ser uma sociedade inscrita no Registro Oficial de Entidades
da Zona Especial Canária (“ZEC”); (b) que a Eagle detinha 99,99% de suas
ações; e (c) que a JALUA é titular de 100% do capital da sociedade
MONTHIERS S.A., domiciliada no Uruguai. E, com base nesses fatos, indagou
Fl. 6310
DF CARF MF
Original

Fl. 108 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

especificamente a Jalua se, vindo a receber dividendos da MONTHIERS e
posteriormente distribuir dividendos à Eagle, tais dividendos estariam
submetidos à tributação na Espanha e por que alíquota, inclusive tendo em vista
a Convenção firmada entre Brasil e Espanha para evitar a dupla tributação.
Em sua resposta, o Fisco Espanhol é taxativo no sentido de que “o
dividendo a distribuir pela consultante a seus acionistas residentes no Brasil é
entendido como estando submetido a uma retenção pelo Imposto de Renda de
não Residentes, ao não cumprir com as condições estabelecidas para a sua
isenção, dado que seria distribuído um dividendo que procederia de reservas
constituídas, por sua vez, pelo recebimento de dividendos, não de rendas
procedentes de operações realizadas material e efetivamente no âmbito
geográfico da Zona Especial Canária, como se prevê na regulação da isenção”
(doc. 08 da defesa)
Não bastasse o absurdo da pretensão fiscal de vislumbrar no caso abuso de
tratado pelo fato da controlada da Recorrente sediada na Espanha ser uma
holding que controla outra holding, o que jamais foi aceito seja pelos países
membros da OCDE seja pela doutrina e jurisprudência, certo é que,
independentemente de qualquer outra consideração, a OCDE só admite
que os países se oponham a supostos atos de Treaty Shopping (admitindo-
se que seja disso que cogitou a fiscalização) por meio de cláusulas de
salvaguarda expressas nos acordos internacionais celebrados, o que exclui,
portanto, tanto medidas legislativas unilaterais dos países quanto, com mais
razão ainda, iniciativas das autoridades fiscais que não tenham amparo nos
acordos internacionais e nem sequer na legislação nacional, o que “data maxima
venia” ocorre no caso concreto.
Nesse sentido, afirma Luís Eduardo Schoueri, “verbis”:
(...)
Com efeito, só nos tratados mais recentes celebrados pelo Brasil foram incluídas
cláusulas para combater o Treaty Shopping,(...)
Como se vê, além de tais cláusulas “antiabusivas” não constarem obviamente do
tratado entre Brasil e Espanha, firmado em 1974, limitam-se a “negar os
benefícios do tratado relativos à tributação na fonte de dividendos, juros e
royalties”, portanto, na remessa desses valores para países com os quais o
Brasil mantém tratado, situação absolutamente distinta daquela objeto do caso
concreto em que se tributa no Brasil lucro auferido por empresa controlada no
exterior, razão pela qual em nada ajudam a pretensão fiscal.
Da mesma forma, também não amparam a pretensão fiscal as cláusulas que se
destinam a “excluir dos benefícios do tratado aquelas sociedades residentes em
algum dos estados membros, se estes gozam de outro regime fiscal
privilegiado”, que, não é demais lembrar, não existem no tratado entre Brasil e
Espanha. Sobre tais cláusulas são oportunos os comentários de Luís Eduardo
Schoueri, “verbis”:
(...)
Fl. 6311
DF CARF MF
Original

Fl. 109 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Primeiramente, há que se considerar que embora no tratado entre Brasil e
Luxemburgo sua aplicação tenha sido excluída quanto às holdings
luxemburguesas que gozam de tratamento fiscal especial (e não quanto a todas
as holdings), não há disposição semelhante no tratado entre Brasil e
Espanha.
Em segundo, certo é que diferentemente daquelas holdings luxemburguesas
específicas, que gozam de regime fiscal privilegiado, no caso concreto como já
demonstrado acima a Jalua não goza de nenhum tratamento fiscal especial
atribuído pela legislação espanhola quanto às suas receitas auferidas fora
da Zona Especial das Canárias.
E em terceiro lugar, há que se considerar que privilégios semelhantes às das
holdings luxemburguesas foram expressamente tolerados pelo Brasil nos
tratados celebrados com Canadá, Portugal (o tratado antigo, já denunciado e
substituído pelo atualmente em vigor, de 2001), e Bélgica.
Tudo a evidenciar que “data maxima venia” não tem qualquer amparo legal a
exigência fiscal, já que: (i) a Jalua não goza de qualquer favor fiscal concedido
pela Espanha; (ii) não há no tratado entre Brasil e Espanha nenhuma previsão da
possibilidade de exclusão de benefícios; e (iii) o Brasil expressamente
reconhece a vigência de tratados – Canadá, Bélgica e Portugal (antigo) – quanto
a empresas que gozam de benefícios fiscais em seus países.
(...)
Dessa forma, não existindo no Tratado Brasil-Espanha nem restrição de
aplicabilidade quanto às holdings (como no tratado celebrado com
Luxemburgo) nem cláusula antielisiva (como nos tratados celebrados com
México, Peru, Trinidad e Tobago, Ucrânia e Venezuela), “data maxima venia”
não procede a pretensão fiscal.
O Recorrente afirma ainda que o Tratado em questão foi firmado em 1974, época
em que o Brasil procurava estimular a vinda de empresas estrangeiras para investir no país e
sequer se cogitava da hipótese inversa, ou seja, de multinacionais brasileiras com investimentos
relevantes no exterior, e desviou-se da convenção-modelo da OCDE para privilegiar a tributação
no Estado fonte, o que interessava ao Brasil já que, à época, não se cogitava fosse proeminente
exportador de capital, o que se revela em diversas passagens do tratado, como na previsão de
matching credit que assegura crédito mínimo superior à tributação efetiva sofrida no país de
fonte sobre os rendimentos de juros e royalties, que se destina a garantir a efetividade de
estímulos concedidos pelo país fonte para atrair investimentos, usualmente por países em
desenvolvimento.
Afirma ainda que “diversamente do que exemplificativamente veio a fazer a Lei
no 12.973/2014, o dispositivo legal em questão não estabelece qualquer distinção em função do
local de domicílio da investida estrangeira (se sujeita ou não a regime fiscal privilegiado), da
natureza das receitas que deram origem ao seu lucro (se ativas ou passivas), ou mesmo em
função do tempo em que os lucros estiveram à disposição da empresa investida sem terem sido
distribuídos, estabelecendo pura e simplesmente, para toda e qualquer controlada no exterior, a
automática ficção de disponibilização dos lucros no encerramento de cada ano-base.”
Fl. 6312
DF CARF MF
Original

Fl. 110 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Por fim, mencionou o posicionamento firmado pelo STJ ao julgar o Caso Vale do
Rio Doce no Recurso Especial no 1.325.709/RJ, no qual reformou-se a decisão do TRF2
proferida contrariamente ao contribuinte referenciada pela autoridade autuante.

“RECURSO
ESPECIAL
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO NA ORIGEM. APELAÇÃO.
EFEITO APENAS DEVOLUTIVO. PRECEDENTE. NULIDADE DOS
ACÓRDÃOS
RECORRIDOS
POR
IRREGULARIDADE
NA
CONVOCAÇÃO DE JUIZ FEDERAL. NÃO PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356/STF. IRPJ E CSLL. LUCROS OBTIDOS POR
EMPRESAS CONTROLADAS NACIONAIS SEDIADAS EM PAÍSES COM
TRIBUTAÇÃO REGULADA. PREVALÊNCIA DOS TRATADOS SOBRE
BITRIBUTAÇÃO ASSINADOS PELO BRASIL COM A BÉLGICA
(DECRETO 72.542/73), A DINAMARCA (DECRETO 75.106/74) E O
PRINCIPADO DE LUXEMBURGO (DECRETO 85.051/80). EMPRESA
CONTROLADA SEDIADA NAS BERMUDAS. ART. 74, CAPUT DA MP
2.157-35/2001. DISPONIBILIZAÇÃO DOS LUCROS PARA A EMPRESA
CONTROLADORA NA DATA DO BALANÇO NO QUAL TIVEREM SIDO
APURADOS, EXCLUÍDO O RESULTADO DA CONTRAPARTIDA DO
AJUSTE DO VALOR DO INVESTIMENTO PELO MÉTODO DA
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONCEDER A SEGURANÇA, EM
PARTE.
1. Afasta-se a alegação de nulidade dos acórdãos regionais ora recorridos, por
suposta irregularidade na convocação de Juiz Federal que funcionou naqueles
julgamentos, ou na composição da Turma Julgadora; inocorrência de ofensa ao
Juiz Natural, além de ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF.
Precedentes desta Corte.
2. Salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abusividade, ou de
dano irreparável ou de difícil reparação, o Recurso de Apelação contra sentença
denegatória de Mandado de Segurança possui apenas o efeito devolutivo.
Precedente: AgRg no AREsp. 113.207/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe
03/08/2012.
3. A interpretação das normas de Direito Tributário não se orienta e nem se
condiciona pela expressão econômica dos fatos, por mais avultada que seja, do
valor atribuído à demanda, ou por outro elemento extrajurídico; a especificidade
exegética do Direito Tributário não deriva apenas das peculiaridades evidentes
da matéria jurídica por ele regulada, mas sobretudo da singularidade dos seus
princípios, sem cuja perfeita absorção e efetivação, o afazer judicial se
confundiria com as atividades administrativas fiscais.
4. O poder estatal de arrecadar tributos tem por fonte exclusiva o sistema
tributário, que abarca não apenas a norma regulatória editada pelo órgão
competente, mas também todos os demais elementos normativos do
ordenamento, inclusive os ideológicos, os sociais, os históricos e os
operacionais; ainda que uma norma seja editada, a sua efetividade dependerá de
harmonizar-se com as demais concepções do sistema: a compatibilidade com a
hierarquia internormativa, os princípios jurídicos gerais e constitucionais, as
Fl. 6313
DF CARF MF
Original

Fl. 111 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

ilustrações doutrinárias e as lições da jurisprudência dos Tribunais, dentre
outras.
5. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que as disposições dos
Tratados Internacionais Tributários prevalecem sobre as normas de Direito
Interno, em razão da sua especificidade.
Inteligência do art. 98 do CTN. Precedente: (RESP 1.161.467-RS, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, DJe 01.06.2012).
6. O art. VII do Modelo de Acordo Tributário sobre a Renda e o Capital da
OCDE utilizado pela maioria dos Países ocidentais, inclusive pelo Brasil,
conforme Tratados Internacionais Tributários celebrados com a Bélgica
(Decreto 72.542/73), a Dinamarca (Decreto 75.106/74) e o Principado de
Luxemburgo (Decreto 85.051/80), disciplina que os lucros de uma empresa de
um Estado contratante só são tributáveis nesse mesmo Estado, a não ser que a
empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante, por meio de um
estabelecimento permanente ali situado (dependência, sucursal ou filial);
ademais, impõe a Convenção de Viena que uma parte não pode invocar as
disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um
tratado (art. 27), em reverência ao princípio basilar da boa-fé.
7. No caso de empresa controlada, dotada de personalidade jurídica própria e
distinta da controladora, nos termos dos Tratados Internacionais, os lucros por
ela auferidos são lucros próprios e assim tributados somente no País do seu
domicílio; a sistemática adotada pela legislação fiscal nacional de adicioná-los
ao lucro da empresa controladora brasileira termina por ferir os Pactos
Internacionais Tributários e infringir o princípio da boa-fé na relações
exteriores, a que o Direito Internacional não confere abono.
8. Tendo em vista que o STF considerou constitucional o caput do art. 74 da MP
2.158-35/2001, adere-se a esse entendimento, para considerar que os lucros
auferidos pela controlada sediada nas Bermudas, País com o qual o Brasil não
possui acordo internacional nos moldes da OCDE, devem ser considerados
disponibilizados para a controladora na data do balanço no qual tiverem sido
apurados.
9. O art. 7o, § 1o. da IN/SRF 213/02 extrapolou os limites impostos pela própria
Lei Federal (art. 25 da Lei 9.249/95 e 74 da MP 2.158-35/01) a qual objetivou
regular; com efeito, analisando-se a legislação complementar ao art. 74 da MP
2.158-35/01, constata-se que o regime fiscal vigorante é o do art. 23 do DL
1.598/77, que em nada foi alterado quanto à não inclusão, na determinação do
lucro real, dos métodos resultantes de avaliação dos investimentos no Exterior,
pelo método da equivalência patrimonial, isto é, das contrapartidas de ajuste do
valor do investimento em sociedades estrangeiras controladas.
10. Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
concedendo em parte a ordem de segurança postulada, para afirmar que os
lucros auferidos nos Países em que instaladas as empresas controladas sediadas
na Bélgica, Dinamarca e Luxemburgo, sejam tributados apenas nos seus
territórios, em respeito ao art. 98 do CTN e aos Tratados Internacionais em
causa; os lucros apurados por Brasamerican Limited, domiciliada nas
Bermudas, estão sujeitos ao art. 74, caput da MP 2.158-35/2001, deles não
Fl. 6314
DF CARF MF
Original

Fl. 112 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

fazendo parte o resultado da contrapartida do ajuste do valor do investimento
pelo método da equivalência patrimonial.
(REsp n. 1.325.709/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, julgado em 24/4/2014, DJe de 20/5/2014.)”

Passo à análise.
Verificamos que a autoridade autuante não imputa, tecnicamente, à Recorrente a
prática de simulação, quanto menos elenca como fundamento jurídico da autuação o art. 149, VII
do CTN. Das alegações tecidas, infere-se na realidade a imputação de falta de propósito negocial
nos movimentos societários adotados, que, nas palavras da autoridade atuante, teriam como
único objetivo propiciar a aplicação do tratado celebrado entre o Brasil e a Espanha, prática
corriqueiramente alcunhada de Treaty Shopping, abordada por Luís Eduardo Schoueri em seu
doutorado que culminou na publicação da obra “Planejamento fiscal através de acordos de
bitribuitação”1 ainda em 1995. Na obra, o autor afirma que a Doutrina internacional conceitua o
Treaty Shopping da seguinte maneira:
“Falhas na redação dos referidos acordos, ou limitações impostas pelos direitos
internos dos Estados contratantes, ou, mesmo, pelo Direito Internacional,
possibilitam a contribuintes que, a princípio, não se incluiriam no rol dos
destinatários daquelas normas, delas se beneficiarem (Kraft, 1991/2-3). Este
planejamento fiscal, a doutrina internacional vem denominando Treaty
Shopping (Vogel, 1983/59; Kraft, 1991/6).”
O autor assevera que somente é possível falar em Treaty Shopping caso não haja
qualquer outra explicação possível para a “interposição” de um terceiro beneficiário do acordo, e
conclui não ser possível afirmar pela existência de um princípio geral antiabuso geralmente
reconhecido pelas nações civilizadas aplicável ao direito tributário sendo que, no Brasil, somente
casos de Simulação e Fraude seriam motivo para a recusa da forma adotada pelo contribuinte, o
que não inclui o Treaty Shopping.
Em trabalho mais recente, Luís Eduardo Schoueri e Guilherme Galdino2 analisam
o julgamento do “Caso JBS” proferido no Acórdão 1302-002.014 por maioria de votos (redator
designado Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior), considerando acertada a decisão tomada
relativamente à imputação de Treaty Shopping pela aplicação do tratado. Vejamos a ementa do
Acórdão:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ Ano-calendário: 2008
ABUSO
DO
TRATADO.
TRATADO
PARA
EVITAR
DUPLA
TRIBUTAÇÃO ADT.

1 SCHOUERI, Luís Eduardo. Planejamento fiscal através de acordos de bitributação. São Paulo: Saraiva, 1995.
Disponível em: <https://schoueri.com.br/wp-content/uploads/2020/10/LES-Planejamento-Fiscal-Atrave%CC%81s-
de-Acordos-de-Bitributac%CC%A7a%CC%83o-livro.pdf>.
2 SCHOUERI, Luís Eduardo; e GALDINO, Guilherme. “Chapter 3: Brazil: Personal Scope in Brazilian Tax
Treaties: Treaty Shopping”. In KEMMEREN, Eric C. C. M. et al. (eds.). Tax Treaty Case Law around the Globe
2018. Online Books IBFD, 2019, pp. 47-54.
Fl. 6315
DF CARF MF
Original

Fl. 113 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

O efeito de uma norma antiabuso, em regra, é apenas de negar a aplicação de
qualquer norma do ADT, para quem dele estiver abusando. Não é cabível que
um signatário aplique unilateralmente uma norma antiabuso de lege ferenda,
para desconsiderar a personalidade jurídica de uma holding constituída no outro
país signatário.
HOLDING. ATIVIDADE ECONÔMICA SUBSTANTIVA
"Uma holding que desenvolve atividade econômica substantiva é aquela que
possui, na jurisdição de seu domicílio, capacidade operacional compatível para
exercer a gestão do grupo econômico. Especialmente para tomar decisões
relativas à administração de seus ativos e de suas participações societárias".
"A capacidade operacional é mensurada pela existência de instalações físicas e
de número de empregados qualificados para exercer a administração do grupo
de forma compatível com a complexidade das funções exercidas".
INVESTIDA
INDIRETA.
RECONHECIMENTO
DA
RECEITA
NA
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
No balanço individual da investidora só há registro, como ativo, das investidas
nas quais a investidora tenha alguma participação direta, razão pela qual o
resultado de uma investida indireta só impacta indiretamente o resultado da
investidora, ou seja, após compor o resultado da investida que as intermedeia.
ART. 395, § 6o, DO RIR/99. APLICAÇÃO.
O § 6o do art. 395 do RIR/99 não se aplica em caso de lançamento de ofício,
primeiro porque dirigida para um ato espontâneo do contribuinte, segundo,
porque, em lançamento de ofício, a participação no lucro auferido no exterior é
sempre computada na base de cálculo brasileira do próprio ano de sua
apuração.”

Partilho do raciocínio exarado no Acórdão. Transpondo-o para o presente caso,
verificamos que aqui, como lá, a autoridade autuante pretendeu deduzir de lege ferenda uma
norma anti-abuso ausente do tratado em questão. Ocorre que as convenções para evitar a dupla
tributação admitem, quando as partes assim desejem, previsões expressas voltadas a evitar
abusos, como se verifica no art. 28 do tratado firmado com o México, e ainda no tratado firmado
com Luxemburgo relativamente às Holdings Luxemburguesas. Ocorre que tais previsões devem
ser expressas, pois os tratados limitam a competência tributária do Estado contratante, como se
fizesse recair sobre a legislação doméstica uma máscara, para usar a metáfora do professor Klaus
Vogel.
No tratado com a Espanha, objeto dos presentes autos, não se verifica cláusula
semelhante que encarte previsão antiabuso, que não pode ser portanto cunhada unilateralmente e
sacada de algibeira por um Estado contratante sob pena de invadir a competência atribuída
soberanamente ao outro Estado e, por via oblíqua, desconsiderar e violar tratado (Treaty
Override) e o art. 98 do CTN.
A existência de uma cláusula antiabuso (seja especial ou mesmo geral) sequer foi
suscitada na autuação (que não aponta qualquer dispositivo do ordenamento neste sentido), nem
Fl. 6316
DF CARF MF
Original

Fl. 114 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

mesmo pode ser extraída do próprio ordenamento pátrio, já que não há nos autos a acusação de
simulação propriamente dita, nem mesmo poder-se-ia admitir a aplicação automática do
parágrafo único do art. 116 do CTN, que trata de evasão fiscal (não de elisão) e depende de
regulamentação por lei ordinária para que seja aplicável conforme decidido em caráter
vinculante na ADI n° 2.446.
De toda forma, ainda que se pudesse afastar as disposições do tratado a partir da
lei nacional, unilateralmente, o ordenamento pátrio apenas admite para tal propósito as figuras da
simulação e da fraude, cuja presença não se pode inferir nos presentes autos.
Seria ingenuidade excessiva crer que um conglomerado do porte da Recorrente
escolhesse aleatoriamente seus movimentos societários internacionais independentemente dos
impactos tributários decorrentes. Qualquer administrador que assim agisse estaria atuando
contrariamente aos melhores interesses da sociedade e dirigindo a companhia para um caminho
de desvantagens competitivas em face de seus concorrentes.
Entretanto, o objetivo de propiciar a economia tributária está longe de poder ser
considerado alheio aos propósitos da gestão eficiente das companhias, e o Estado brasileiro não
só é firme na defesa da legalidade tributária, como não prevê no Direito tributário as figuras da
falta de propósito negocial ou substância econômica, contrabandeados do Direito estrangeiro.
Além disso, no caso em questão os movimentos societários questionados, como
bem admite a PGFN, foram realizados antes da entrada em vigor da Medida Provisória no 2.158-
35/2001, e o contribuinte oferece razão extrafiscal plausível para os movimentos societários
verificados, qual seja, a expansão para a Europa posteriormente concretizada de outra maneira, e
comprova não só que a Jalua Spain possuía sede e quadro de funcionários compatível com
atividades próprias de uma Holding (cujo objeto precípuo é concentrar investimentos), como que
estava sujeita à tributação na Espanha, mediante documento emitido pelo próprio Estado
Espanhol.
A redundância na cadeia de controle, embora ocasione sem dúvida elevação dos
custos operacionais que, em empresa holding, são via de regra diminutos, tampouco é razão para
se reputar vazia de propósito negocial a Jalua Spain, que, a seguir-se o raciocínio da autuação,
faria jus aos benefícios do tratado caso houvesse avançado nos movimentos societários
supostamente abusivos e incorporado a Monthiers, exigência fiscal que mostra-se por isso
desprovida de fundamento.
A alegação de que a Jalua Spain, S.L. teria como único e exclusivo propósito
evitar que os resultados da Monthiers fossem contabilmente reconhecidos na empresa
investidora, por suposta desnecessidade de observância do MEP em face das regras espanholas,
não encontra respaldo. Isso porque o que se tributa no Brasil é o lucro da controladora direta,
cuja apuração deve levar em conta a consolidação dos resultados apurados pelas controladas
indiretas conforme suas respectivas legislações. A obrigatoriedade ou não de contabilização pelo
Método de Equivalência Patrimonial é irrelevante à tributação, já que o que se tributa no Brasil
não são os resultados de equivalência patrimonial (montante, aliás, numericamente também
distinto dos lucros sujeitos à tributação no Brasil), conforme reconhece a própria Fazenda
Nacional em suas contrarrazões, seguindo o previsto no art. 25, §6o da Lei no 9.249/95, mas o
lucro da controlada estrangeira.
Fl. 6317
DF CARF MF
Original

Fl. 115 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Dessa forma, parece-me inescapável a adoção do entendimento firmado pelo E.
STJ ao julgar o Caso Vale do Rio Doce no Recurso Especial no 1.325.709/RJ, cujos seguintes
excertos da ementa merecem transcrição:

“RECURSO
ESPECIAL
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO NA ORIGEM. APELAÇÃO.
EFEITO APENAS DEVOLUTIVO. PRECEDENTE. NULIDADE DOS
ACÓRDÃOS
RECORRIDOS
POR
IRREGULARIDADE
NA
CONVOCAÇÃO DE JUIZ FEDERAL. NÃO PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356/STF. IRPJ E CSLL. LUCROS OBTIDOS POR
EMPRESAS CONTROLADAS NACIONAIS SEDIADAS EM PAÍSES COM
TRIBUTAÇÃO REGULADA. PREVALÊNCIA DOS TRATADOS SOBRE
BITRIBUTAÇÃO ASSINADOS PELO BRASIL COM A BÉLGICA
(DECRETO 72.542/73), A DINAMARCA (DECRETO 75.106/74) E O
PRINCIPADO DE LUXEMBURGO (DECRETO 85.051/80). EMPRESA
CONTROLADA SEDIADA NAS BERMUDAS. ART. 74, CAPUT DA MP
2.157-35/2001. DISPONIBILIZAÇÃO DOS LUCROS PARA A EMPRESA
CONTROLADORA NA DATA DO BALANÇO NO QUAL TIVEREM SIDO
APURADOS, EXCLUÍDO O RESULTADO DA CONTRAPARTIDA DO
AJUSTE DO VALOR DO INVESTIMENTO PELO MÉTODO DA
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONCEDER A SEGURANÇA, EM
PARTE.
1. Afasta-se a alegação de nulidade dos acórdãos regionais ora recorridos, por
suposta irregularidade na convocação de Juiz Federal que funcionou naqueles
julgamentos, ou na composição da Turma Julgadora; inocorrência de ofensa ao
Juiz Natural, além de ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF.
Precedentes desta Corte.
2. Salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abusividade, ou de
dano irreparável ou de difícil reparação, o Recurso de Apelação contra sentença
denegatória de Mandado de Segurança possui apenas o efeito devolutivo.
Precedente: AgRg no AREsp. 113.207/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe
03/08/2012.
3. A interpretação das normas de Direito Tributário não se orienta e nem se
condiciona pela expressão econômica dos fatos, por mais avultada que seja, do
valor atribuído à demanda, ou por outro elemento extrajurídico; a especificidade
exegética do Direito Tributário não deriva apenas das peculiaridades evidentes
da matéria jurídica por ele regulada, mas sobretudo da singularidade dos seus
princípios, sem cuja perfeita absorção e efetivação, o afazer judicial se
confundiria com as atividades administrativas fiscais.
4. O poder estatal de arrecadar tributos tem por fonte exclusiva o sistema
tributário, que abarca não apenas a norma regulatória editada pelo órgão
competente, mas também todos os demais elementos normativos do
ordenamento, inclusive os ideológicos, os sociais, os históricos e os
operacionais; ainda que uma norma seja editada, a sua efetividade dependerá de
Fl. 6318
DF CARF MF
Original

Fl. 116 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

harmonizar-se com as demais concepções do sistema: a compatibilidade com a
hierarquia internormativa, os princípios jurídicos gerais e constitucionais, as
ilustrações doutrinárias e as lições da jurisprudência dos Tribunais, dentre
outras.
5. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que as disposições dos
Tratados Internacionais Tributários prevalecem sobre as normas de Direito
Interno, em razão da sua especificidade. Inteligência do art. 98 do CTN.
Precedente: (RESP 1.161.467-RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe
01.06.2012).
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

2.1.2 Aplicação dos tratados à CSLL
A recorrente defende que, ao contrário do que constou da r. decisão recorrida, as
disposições das Convenções destinadas a evitar a bitributação da renda são igualmente aplicáveis
à CSLL;
A conclusão à qual chegamos sobre o IRPJ aplica-se à CSLL, tendo em vista
possuírem a mesma fundamentação de incidência no lançamento de ofício, bem como pelo fato de
que a norma contida no art. 11 da Lei no 13.202/15, que estende à referida Contribuição Social as
disposições dos Acordos e Convenções internacionais para se evitar a dupla tributação, tem natureza
expressamente interpretativa aplicando-se retroativamente nos termos do art. 106, I do CTN.
“Art. 11. Para efeito de interpretação, os acordos e convenções internacionais
celebrados pelo Governo da República Federativa do Brasil para evitar dupla
tributação da renda abrangem a CSLL.
Parágrafo único. O disposto no caput alcança igualmente os acordos em forma
simplificada firmados com base no disposto no art. 30 do Decreto-Lei no 5.844,
de 23 de setembro de 1943 .” (grifo nosso)

Trata-se de matéria sumulada, razão pela qual transcrevo-a e a adoto:
“Súmula CARF no 140: aplica-se retroativamente o disposto no art. 11 da Lei
no 13.202, de 2015, no sentido de que os acordos e convenções internacionais
celebrados pelo Governo da República Federativa do Brasil para evitar dupla
tributação da renda abrangem a CSLL.”

Fl. 6319
DF CARF MF
Original

Fl. 117 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

3. BRAHMACO
Quanto aos resultados da controlada Brahmaco, a Recorrente não impugna
especificamente as razões da autuação, apenas assevera que caso a diferença tributável seja
reduzida ou cancelada em decorrência de eventual acatamento de suas arguições concernentes à
Aspen e à Jalua, viriam a ser restabelecidos o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de
CSLL do período de apuração de 2011 em montante suficiente para absorver a diferença
resultante da adição dos lucros da Brahmaco ao lucro líquido da Recorrente.
Trata-se de “lembrete” da consequência natural do cancelamento da autuação,
sendo que a reapuração completa do resultado tributável pela Recorrente no ano-calendário de
2011 ficará a cargo da autoridade fiscal de origem.

4. Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Voto Vencedor
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Redator designado.
O presente lançamento tributário foi realizado em função de a Fiscalização ter
realizado várias glosas relativas à tributação de lucros obtidos no exterior e relativas à
compensação de tributos pagos no exterior pela empresa fiscalizada, relacionadas a empresas
estrangeiras controladas, diretamente ou indiretamente, pela empresa fiscalizada.
O Colegiado acompanhou o voto do Ilustre Relator em quase todas as questões
julgadas. Todavia, sem embargo de reconhecer o mérito do substancioso voto do Ilustre Relator,
o Colegiado adotou fundamento diverso para a questão relativa ao momento da conversão
cambial dos prejuízos sofridos pelas empresas estrangeiras, controladas, diretamente ou
indiretamente, pela empresa fiscalizada.
Embora a divergência não tenha afetado o resultado final do julgamento deste
item, o depósito de voto vencedor é necessário para que fique registrado o fundamento que
Fl. 6320
DF CARF MF
Original

Fl. 118 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

prevaleceu e levou ao resultado alcançado, nos termos do §9o do artigo 114 do RICARF3. Desta
feita, coube a mim a redação do necessário voto vencedor.
A questão diz respeito ao fato de a empresa fiscalizada não ter oferecido à
tributação no Brasil o efeito do lucro obtido pela empresa ASPEN, uma empresa estrangeira
controlada pela empresa fiscalizada, na apuração relativa ao ano 2011.
Em resposta a uma intimação da fiscalização, a empresa fiscalizada informou que
o efeito desse lucro não foi oferecido à tributação no Brasil porque teria sido neutralizado pela
existência de prejuízos em períodos de apuração anteriores.
Contudo, a fiscalização entendeu que tais prejuízos anteriores, ao serem
consolidados, tinham valor zero no momento da apuração do ano 2011, conforme o seguinte
excerto do Termo de Verificação Fiscal (fls. 633):
No entanto, cumpre observar que. por ocasião do procedimento fiscal que teve
por objeto os resultados das empresas estrangeiras controladas pela fiscalizada,
referentes ao ano-calendário de 2010, cujo encerramento resultou na lavratura de auto
de infração formalizado sob o PAF n° 16561.720139/2013-81, a autoridade lançadora
levantou o saldo de prejuízos de anos anteriores a 2010 passíveis de compensação com
os lucros da Aspen Equities Corporation, cujos dados reproduzimos e
complementamos abaixo:

Conforme se depreende do quadro acima, o saldo de prejuízos de períodos
anteriores já houvera sido integralmente consumido na compensação do lucro apurado
em 2010, de modo que não restou saldo de prejuízos de períodos anteriores para ser
compensado com o lucro apurado em 2011, objeto do presente procedimento fiscal.
De sua parte, o recorrente afirma que a tabela utilizada pela fiscalização foi
aproveitada de outra fiscalização, formalizada nos autos de no 16561.720139/2013-81. Afirma
que essa tabela não pode ser acolhida, pois adotou um procedimento de cálculo indevido, na

3 § 9o Na hipótese em que a decisão acolher apenas a conclusão do voto do relator, serádesignado um dos
conselheiros que votou pelas conclusões para apresentar ementa e voto vencedor, emque faça consignar os
fundamentos adotados pela maioria vencedora.
Fl. 6321
DF CARF MF
Original

Fl. 119 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

medida em que não fez as conversões cambiais em cada ano, deixando para fazer essa conversão
apenas no ano em que houve lucro apurado na empresa estrangeira. Esclarece que a empresa
questionou a forma de cálculo da tabela no referido processo e que, ao final, a 1a Turma da
CSRF deu ganho de causa ao contribuinte. Transcreve-se trecho correspondente do Recurso
Voluntário (fls. 2569):
No caso, o critério que pautou o procedimento da fiscalização no processo n°
16561.720139/2013-81 acima mencionado consta do termo de verificação fiscal
lavrado no referido processo, no qual está consignado que "somente convertemos para
reais os resultados positivos obtidos pela empresa estrangeira após exaurido o saldo de
prejuízos de anos anteriores (o que se deu somente no ano de 2010)" (doe. 02 da
defesa).
Isso porque entendeu o i. fiscal autuante no referido processo que "quando a
empresa estrangeira apura resultado negativo, ou seja prejuízo, não há que se falar em
conversão para reais na data de encerramento do período de apuração, uma vez que tal
resultado não pode ser compensado com eventual resultado positivo da controladora
brasileira, conforme vedação expressa no caput do artigo 4o da IN SRF n° 213/2002,
já reproduzido anteriormente. Por esta razão, os saldos de prejuízos apurados no
exterior devem ser controlados em suas moedas originais. Somente os resultados
positivos são convertidos para reais, conforme os dispositivos normativos acima
reproduzidos. Uma vez exaurido este saldo de prejuízos passíveis de compensação, e
restando eventual diferença positiva, esta sim deve ser convertida para reais na data de
sua apuração, tomando possível assim sua adição ao resultado apurado pela
investidora brasileira." (destaques nossos, doc. 02 da defesa).
[...]
Contudo, a distinção pretendida pelo ilustre fiscal autuante e pela r. decisão
recorrida não encontra amparo no artigo 6° da Instrução Normativa SRF n° 213/02
que fala expressamente em "conversão em Reais dos valores das demonstrações
financeiras", e não de lucros apenas, verbis:
[...]
Especificamente a este respeito, vale referir o acórdão de relatoria do ilustre
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, da Ia Turma da 4a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
no julgamento do Processo Administrativo n° 16561.720139/2013-81 (com base no
qual o ilustre fiscal autuante se pautou para realizar o lançamento fiscal quanto a este
ponto da autuação):
De fato, a 1a Turma da CSRF julgou o apontado processo n° 16561.720139/2013-
81 em 09/08/2022, em favor do contribuinte (negando provimento ao Recurso Especial da
PGFN), por meio do Acórdão no 9101-006.236, quando foi adotada a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS COM LUCROS PERCEBIDOS PELAS
EMPRESAS ESTRANGEIRAS. MOMENTO DA CONVERSÃO EM REAL.
APURAÇÃO DO RESULTADO NEGATIVO.
Não só os lucros, mas Também os prejuízos apurados no exterior, devem ser
convertidos em reais pela Taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações
financeiras em que tenha ocorrido a apuração, como forma de assegurar a neutralidade,
Fl. 6322
DF CARF MF
Original

Fl. 120 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

na apuração do lucro tributável no Brasil, da variação cambial de investimentos
mantidos no exterior.
Transcreve-se trecho do voto condutor daquela decisão, redigido pela Conselheira
Edeli Pereira Bessa:
Como bem apontado pelo I. Relator, a matéria não é nova neste Colegiado, e foi
recentemente enfrentada no Acórdão n° 9101-005.7468, quando o ex-Conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella reiterou seu entendimento expresso no paradigma n°
1402-002.411.
Naquela ocasião, esta Conselheira divergiu da maioria deste Colegiado,
reafirmando o entendimento expresso na condução do Acórdão n° 1101-00.365, na
sessão de julgamento de 10 de novembro de 2010:
[...]
No referido julgado a discussão foi estabelecida em razão da disponibilização
acumulada de lucros apurados por investida no exterior até 2001, mas num contexto
no qual havia prejuízos a serem considerados para determinação do valor líquido
considerado disponibilizado na fornia da lei. Dessa forma, o racional ali adotado foi
aplicado indistintamente para conversão de resultados positivos e negativos e
orientado pelos entendimentos que vieram a ser assim consolidados neste Conselho:
Sumula CARF n° 94: Os lucros auferidos no exterior por filial, sucursal, controlada ou
coligada serão convertidos em reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das
demonstrações financeiras em que tenham sido apurados tais lucros, inclusive a partir
da vigência da MP n° 2.158-35, de 2001.
Súmula CARF n° 146: A variação cambial ativa resultante de investimento no exterior
avaliado pelo método da equivalência patrimonial não é tributável pelo IRPJ e CSLL.
[...]
Os precedentes da Súmula CARF n° 94 contemplaram, apenas, litígios nos
quais a discussão se limitava à definição da taxa de câmbio para conversão de lucros
apurados antes da data de disponibilização e consequente oferecimento à tributação no
Brasil. Discutia-se, em tais circunstâncias, a aplicabilidade, ou não, do art. 25, §4° da
Lei n° 9.249/95 frente ao disposto no art. 143 do CTN, que estipula, na hipótese de
valor tributário expresso em moeda estrangeira, sua conversão em moeda nacional ao
câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação. Diante da complexidade
diferenciada do conceito de fato gerador naquela matéria, na qual o lucro no exterior
era apurado em momento anterior à ocorrência do fato gerador da incidência no Brasil,
a interpretação que prevaleceu, na circunstância de os critérios da hipótese de
incidência se verificarem em momentos distintos, e ambos serem essenciais para
firmar a ocorrência do fato gerador, foi no sentido de a conversão dos lucros auferidos
no exterior, para fins de determinação da base de cálculo do tributo — aspecto afeito
ao critério quantitativo da hipótese de incidência, mas que se presta a confirmar o seu
critério material - levar em conta o momento de sua apuração, e não de sua
disponibilização.
Em alguns daqueles debates, porém, está referida a escolha legislativa de afastar
os efeitos da variação cambial de investimentos no exterior na apuração do lucro
tributável, expressa na Súmula CARF n° 146, e bem exposta HIGUCHI9:
Fl. 6323
DF CARF MF
Original

Fl. 121 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

[...]
Contudo, a volatilidade do câmbio impôs a escolha, no âmbito da repercussão
de investimentos mantidos no exterior, da estabilização dos valores no momento de
sua apuração. Sob este racional, a regra deve ser aplicada tanto na conversão de
prejuízos posteriormente compensáveis, como na apuração de lucros tributáveis. A
conversão em reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações
financeiras em que tenha ocorrido a apuração, não só dos lucros, como também dos
prejuízos, assegura a neutralidade pretendida pelo legislador.
O I. Relator bem demonstra os efeitos desta interpretação na hipótese de
depreciação da moeda nacional. Mas, como bem historiado na doutrina ao norte
transcrita, a escolha legislativa se fez a partir da vivência dos efeitos de uma variação
cambial negativa. Esta possibilidade, assim, não pode ser excluída, mormente num
cenário de ausência de normalização infra-legal, anterior àquele referido pelo I.
Relator.
[...]
A literalidade do dispositivo referido, porém, nada refere acerca de prejuízos
compensáveis: Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais
pela taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que tenham
sido apurados os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
Assim, ausente regra expressa a definir a data de conversão de prejuízos
apurados por investida no exterior, e passíveis de compensação com os lucros
posteriormente auferidos por intermédio da mesma investida no exterior, deve
prevalecer a interpretação adotada no acórdão recorrido, que apresenta maior
aderência com a solução adotada nas demais questões que resultam em efeito, no lucro
tributável no Brasil, de variação cambial de investimentos mantidos no exterior.
Assim, concluiu-se que a legislação em vigor não soluciona de forma expressa a
questão de como deve ser apurado o prejuízo acumulado, se na moeda estrangeira, com
conversão para Reais apenas no ano da compensação, ou se em Reais, com conversão anual, na
data da apuração de cada prejuízo. Diante desse vácuo, a decisão da CSRF foi no sentido de
realizar as conversões anuais para a moeda nacional.
Entendo que essa é a solução que melhor de adequa ao ordenamento jurídico, pois
é a que melhor protege a tributação da renda obtida no exterior dos efeitos cambiais sempre
presentes. Por exemplo, hipotético, um prejuízo ocorrido no ano 2001, se convertido para reais
no mesmo ano e assim acumulado, poderá ser compensado em qualquer ano seguinte sem
qualquer efeito cambial, seu efeito será o mesmo tanto em 2002 quanto em 2010. Por outro lado,
se este for acumulado na moeda estrangeira e convertido apenas no ano da compensação, seu
efeito será diferente se a compensação ocorrer em 2002 ou em 2010, pois, entre um ano e outro,
esse específico prejuízo será carregado com o efeito das variações cambiais ocorridas entre esses
anos.
Na espécie, a fiscalização adotou uma tabela em que a apuração do efeito dos
anteriores e sucessivos prejuízos foi realizada na moeda estrangeira, convertendo o resultado
para Reais apenas no ano da compensação (2011), quando existiu lucro compensável. Contudo,
essa tabela foi afastada no seu processo original, por decisão definitiva da CSRF, em que foi
Fl. 6324
DF CARF MF
Original

Fl. 122 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

estabelecido que a conversão do prejuízo para a moeda nacional deve ser feita no ano em que
este foi apurado.
Com isso, o Colegiado entendeu que deveria ser seguido o mesmo caminho no
presente processo, pelo que foi dado provimento a esse pedido do Recurso voluntário.

Assinado digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque
Declaração de Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.
Com a devida vênia ao voto do ilustre relator, apresento aqui declaração de voto
contendo os meus posicionamentos acerca de cada uma das controvérsias contidas no auto de
infração.
Da Taxa de Câmbio aplicada aos Prejuízos
Uma das discussões veiculadas no presente caso diz respeito ao momento em que
deve haver a conversão do prejuízo apurado em controlada/coligada no exterior para reais com
vistas à compensação do referido prejuízo com o lucro de controlada/coligada no exterior, sendo
inequívoco que a conversão do lucro se dará na data de apuração do referido lucro.
Todavia com relação ao prejuízo, resta a dúvida se a conversão deve se dar no
momento de apuração do prejuízo ou se no momento em que haverá a compensação com o lucro.
A dúvida advém do fato de que a previsão legal de conversão se refere tão
somente à expressão “lucros”, constando no §4o do artigo 25 Lei n. 9.249/95 que tais lucros
serão convertidas no “dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros
da filial, sucursal, controlada ou coligada”:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
serão computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas
correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
[...]
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior,
de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na
apuração do lucro real com observância do seguinte:
[...]
§ 3o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte: [...]
Fl. 6325
DF CARF MF
Original

Fl. 123 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais
pela taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras
em que tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal, controlada ou
coligada.
Como se observa, o referido texto legal dá margem a dúvidas, pois se refere à data
das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados lucros da controlada/coligada e não
à data das demonstrações financeiras em que tenha sido apurado lucros da controladora, que
ficará responsável pela adição dos lucros no exterior à sua base de cálculo do IRPJ.
As normas legais e infra legais que regulamentaram o referido dispositivo legal
também não aclararam o referido ponto, de forma que estamos diante de uma lacuna no que
tange ao momento de conversão dos prejuízos de controladas.
Tanto é possível interpretar que a data de conversão do prejuízo se refere a
período anterior, uma vez que o prejuízo foi apurado pela controlada/coligada em período
anterior, de forma que o dia das demonstrações financeiras em que foi apurado prejuízo ocorreu
em período anterior, quanto é possível interpretar também que o prejuízo deveria ser apurado na
mesma data em que será feita a conversão do lucro que será adicionado ao Lucro Real.
Diante de tal lacuna, entendo que o contribuinte não pode sofrer tributação caso
tenha adotado qualquer uma dessas posições, uma vez que nenhuma das interpretações é errada à
luz do texto legal, bem como a adoção de qualquer posição não implica ato contrário à lei por
parte do contribuinte.
Dessa forma, qualquer que seja a posição adotada pelo contribuinte, entendo que
ela merece guarida à luz das normas então vigentes. Como consequência, neste caso, voto pelas
conclusões, pois esta é a minha motivação, ou seja, a falta de proibição legal para a posição
adotada pelo contribuinte.
Em termos de “lege ferenda”, não tenho dúvidas de que o legislador tributário
deveria agir em um caso como esse para determinar de maneira expressa qual é o momento da
conversão, de modo a garantir uma maior segurança jurídica a todos os envolvidos.
Todavia, como não houve determinação legal neste sentido no período analisado,
não há como penalizar a interpretação realizada pelo contribuinte.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
Compensação do Imposto Compensado no Exterior
No que tange à compensação do imposto pago no exterior, destaque-se que o
Relatório da KPMG corrobora os argumentos do contribuinte no sentido de que os tributos em
questão foram pagos conforme a legislação uruguaia.
Todavia, surge uma questão interessante de quando o imposto adimplido no
exterior não foi liquidado por meio de pagamento em dinheiro, mas por meio de compensação.
Fl. 6326
DF CARF MF
Original

Fl. 124 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Na diligência efetuada pela autoridade fiscal, houve a conclusão de que não havia
certeza do direito creditório, que ainda estariam pendentes de confirmação pelas autoridades
uruguaias.
Vale destacar que o instituto da compensação no Direito Tributário pressupõe que
o contribuinte possua direitos de crédito contra a Fazenda Pública, ao mesmo tempo em que
possua débitos com essa mesma Fazenda Pública. Ao invés de requerer o ressarcimento deste
crédito e utilizar o dinheiro correspondente para pagar o débito, a compensação visa facilitar
todo este trâmite, evitando que houvesse diferentes remessas de dinheiro. Mas o ponto mais
relevante é que embora a exigência do pagamento do tributo devido seja imediata (a data de
recolhimento irá depender da norma de cada tributo específico), o ressarcimento em dinheiro de
crédito tributário costuma ser extremamente demorado.
Logo, o instituto da compensação tributária ganha a sua relevância em função da
demora das autoridades fiscais em validar o montante do crédito, não sendo incomum que o
ressarcimento em dinheiro demore mais de cinco anos. Ou seja, o contribuinte é obrigado a
interpretar a legislação, calcular o tributo e recolhê-lo dentro de um mês na maior parte das vezes
(como nos casos das antecipações mensais do IRPJ e da CSLL no Lucro Real Anual, das
contribuições PIS e COFINS, do IPI, do ICMS (estadual) e do ISS (municipal), sob pena de
pagamento de multa. Todavia, a autoridade fiscal não tem prazo para pode validar o eventual
crédito de pagamento indevido ou a maior (ou até de saldo negativo). Até por uma questão de
paridade de armas, insta urgentemente a edição de norma dispondo, no mínimo, sobre o
pagamento de uma multa pela Fazenda ao contribuinte quando o ressarcimento não se dê no
prazo equivalente ao que contribuinte teve entre a prática do fato gerador e o recolhimento do
tributo. Alternativamente, poder-se-ia pensar no uso do prazo decadencial de cinco anos e o
ressarcimento em dinheiro ou a compensação ser automaticamente validada depois de cinco anos
do pedido diante da inércia da Fazenda Pública.
Dessa forma, ainda que o adimplemento da obrigação tributária no Uruguai tenha
se dado por meio de compensações, não há como a autoridade fiscal brasileira se imiscuir na
validade de tais compensações, uma vez que ela sequer analisa as estimativas compensadas no
âmbito do Lucro Real Anual, conforme a Súmula CARF n. 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O mesmo raciocínio da Súmula CARF n. 177 deve ser aplicado às compensações
de tributos sobre o lucro efetuadas no Uruguai.
Ademais, deve ser ressaltado o entendimento constante no Acórdão 1402-
001.314, pelo qual decidiu-se que não seria necessária a prova da homologação do imposto
compensado no exterior para que o contribuinte faça jus ao direito creditório por entender que a
declaração de compensação equivaleria ao documento de arrecadação comprovadamente pago.
Fl. 6327
DF CARF MF
Original

Fl. 125 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Diante de tal cenário, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário no que
tange a este ponto.
Aproveitamento de 98,62% e não de 96,30% do Imposto Pago pela Cympay
No caso concreto, parte do lucro da Cympay foi diminuída pelos prejuízos da
Aspen. Dessa forma, as autoridades fiscais entenderam que haveria uma limitação do direito da
Recorrente à compensação do imposto de renda pago pela Cympay, sociedade na qual a
Recorrente detém direta ou indiretamente 98,62%, uma vez que após a consolidação dos
prejuízos da Aspen o lucro da Cympay passou a ser economicamente de 96,30% do lucro caso o
prejuízo da Aspen não tivesse sido registrado, de modo que as autoridades tributárias somente
consideraram o montante de 96,30% do imposto pago no exterior para fins de compensação.
Vale destacar que o artigo 14, §7o, da Instrução Normativa SRF n. 213/02
determina que o imposto pago no exterior passível de compensação será sempre proporcional ao
montante de lucros que houverem sido computados no Lucro Real, conforme abaixo:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil. (...)
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real.
O entendimento da autoridade fiscal faria com que houvesse um rastreamento na
formação do lucro contábil da investida, uma vez que o prejuízo da Aspen foi devidamente
registrado para fins contábeis e o percentual da participação societária da Cympay (98,62%) foi
devidamente adicionado às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Assim, não há que se falar em percentual de aproveitamento do imposto pago no
exterior inferior ao percentual de 98,62%, que representa o percentual dos lucros que foram
adicionados.
Entendo importante inclusive trazer um exemplo hipotético para demonstrar o
raciocínio correto da Recorrente em sua compensação do imposto pago pela Cympay.
Imaginemos que empresa XYZ detém 90% das quotas da empresa ABC, situada
na Argentina, que, por sua vez, detém 60% das quotas da empresa OPQ, situada no Chile.
Em um determinado exercício fiscal, a empresa OPQ auferiu um prejuízo
equivalente a 200 mil reais. Por sua vez, a empresa ABC auferiu um lucro equivalente a 1 milhão
de reais antes do reconhecimento da equivalência patrimonial, sendo que após o reconhecimento
da equivalência patrimonial negativa de 120 mil reais (equivalente a 60% dos 200 mil reais), o
lucro contábil passou a ser equivalente a 980 mil reais. Tal montante foi oferecido à tributação
do lucro na Argentina, sendo que houve o pagamento de 196 mil reais (imaginando uma alíquota
hipotética de 20% sobre o montante do lucro contábil que coincidiu com a base de cálculo do
imposto de renda).
Quando da apuração da empresa brasileira XYZ, ela adicionou em dezembro
daquele exercício fiscal o equivalente a 90% (seu percentual de participação societária) do lucro
Fl. 6328
DF CARF MF
Original

Fl. 126 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

contábil de 980 mil reais da empresa argentina ABC, isto é, 882 mil reais (90% multiplicado por
980 mil). E qual seria o valor a ser considerado como imposto pago no exterior para fins de
compensação no Brasil?
Considerando o imposto pago pela ABC no exterior foi equivalente a 196 mil
reais, a empresa brasileira terá direito a compensar 90% do referido valor (isto é, o valor de 176,
4 mil reais), uma vez que adicionou 90% do lucro da ABC (882 mil reais).
O raciocínio da autoridade fiscal faz com que se desconsidere o prejuízo da
empresa chilena OPQ registrado na contabilidade da empresa argentina ABC, criando-se um
mundo paralelo em que o lucro contábil
Desse modo, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
Da necessidade de consolidação na Monthiers dos resultados negativos das
subsidiárias integrais Ambev Equador e Ambev Peru
Nos termos do artigo 1o, §6o, da Instrução Normativa SRF n. 213/02, os resultados
auferidos por meio de controladas da sociedade diretamente controlada no exterior serão
consolidados no balanço da controlada para efeito de determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL da beneficiária no Brasil, conforme se pode observar abaixo:
Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por pessoa
jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de renda das
pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), na forma
da legislação específica, observadas as disposições desta Instrução Normativa. (...)
§ 6o Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a filial,
sucursal, controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de participação
societária, ainda que indiretamente, serão consolidados no balanço da filial, sucursal,
controlada ou coligada para efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL da beneficiária no Brasil.
Considerando que a controlada direta Jalua não avalia os seus investimentos pelo
método de equivalência patrimonial, torna-se fundamental que sejam consolidados (neste caso,
no sentido de somados) os resultados das controladas indiretas, dentre as quais a Monthiers.
Ocorre que a Monthiers detinha duas subsidiárias integrais, a Ambev Equador e
Ambev Peru, cujo patrimônio líquido estava negativo à época diante de vários prejuízos
acumulados, dentre os quais o prejuízo contábil relativo ao período então corrente.
Por mais que a Monthieres avaliasse tais participações societárias pelo método da
equivalência patrimonial, os montantes relativos à diminuição patrimonial das investidas deixam
de ser reconhecido na Monthiers a partir do momento em que o investimento se reduz a zero, nos
termos da norma contábil internacional IFRS 28, norma que foi incorporada no ordenamento
jurídico contábil brasileiro por meio do Pronunciamento Contábil n. 28 “Investimentos” do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis:
39. Após reduzir, até zero, o saldo contábil da participação do investidor, perdas
adicionais devem ser consideradas, e um passivo deve ser reconhecido, somente na
extensão em que o investidor tiver incorrido em obrigações legais ou construtivas (não
formalizadas) ou tiver feito pagamentos em nome da investida. Se a investida
Fl. 6329
DF CARF MF
Original

Fl. 127 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

subsequentemente apurar lucros, o investidor deve retomar o reconhecimento de sua
participação nesses lucros somente após o ponto em que a parte que lhe cabe nesses
lucros posteriores se igualar à sua participação nas perdas não reconhecidas.
Assim, a Monthiers reduziu tais investimentos a zero e não constituiu passivos
relativos às diminuições patrimoniais das investidas, visto que não tinha obrigações legais de
responder pelas dívidas sociais delas em virtude da responsabilidade limitada ao valor das ações
integralizadas ou adquiridas.
Tendo em vista que o objetivo da consolidação na investida direta dos resultados
das investidas indiretas no exterior é exatamente alcançar os resultados das controladas indiretas,
evitando que a controlada direta (sobretudo, quando esta avalia os seus investimentos pelo
método do custo) se configure em um escudo tributário, é fundamental que sejam reconhecidos
os resultados das investidas indiretas, sobretudo os prejuízos correntes da Ambev Equador e da
Ambev Peru, sob pena de consolidação seletiva somente dos resultados positivos.
Assim, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso da
contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Declaração de Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
Dentre as várias questões resolvidas no âmbito do presente processo, o Colegiado
entendeu que as exigências de IRPJ e CSLL relativas aos efeitos do lucro auferido pela empresa
JALUA, controlada sediada na Espanha, seriam indevidas em razão do Tratado Brasil-Espanha
para evitar a dupla tributação, pelo que foi dado provimento ao pedido correspondente do
recorrente.
Solicitei a oportunidade de apresentar declaração de voto para expor o
fundamento que me levou a divergir desse entendimento.
Na verdade, essa questão vem sendo trazida ao julgamento deste Tribunal
Administrativo há muitos anos e há uma clara divisão de entendimentos. Há quem defenda a
impossibilidade de tributação por meio do artigo 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
quando há um tratado internacional para evitar a bitributação entre o Brasil e o país onde está
sediada a empresa estrangeira. Essa é a linha apresentada pelo recorrente.
Contudo, filio-me ao entendimento de que o mecanismo para evitar a bitributação
não é obstado pelo artigo 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, e vice-versa. Este é o
entendimento que tem prevalecido em decisões anteriores, embora com a aplicação do voto de
Fl. 6330
DF CARF MF
Original

Fl. 128 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

qualidade para solucionar os impasses. Esta Turma de Julgamento já decidiu nesse sentido, por
ocasião do Acórdão 1201-002.761, de 19/03/2019, cujo fundamento trago novamente à baila.
Sobre essa questão, a CSRF manifestou-se várias vezes no sentido de ser possível
tal tributação, decidindo por voto de qualidade, por meio do Acórdão no 9101-003.829, de
02/10/2018, cujo trecho final do voto condutor, da lavra do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo,
segue transcrito:
A lei brasileira, ao estabelecer a base de tributação do IRPJ e da CSLL para as
empresas brasileiras, determinou que se computasse nessa base os lucros, rendimentos
e ganhos de capital auferidos no exterior. O que está em questão, portanto, é a
tributação do lucro auferido por empresa brasileira no exterior e não o lucro de
empresa do exterior.
É oportuno novamente destacar o Comentário da própria OCDE sobre o
Parágrafo 1o do Artigo 7 da Convenção Modelo (tradução livre): "[...]. O tributo assim
imposto por um Estado sobre seus próprios residentes não reduz os lucros da empresa
de outro Estado e não se pode dizer, portanto, que teve por objeto tais lucros."
Não há, desse modo, nenhuma incompatibilidade entre a legislação brasileira
(voltada para os seus próprios residentes) e os tratados internacionais (aplicados às
empresas não residentes).
De qualquer forma, apesar de toda a controvérsia sobre as questões relativas à
tributação de lucros no exterior e os alegados problemas de bitributação, é sempre
importante lembrar que a legislação brasileira assegura à empresa brasileira que detém
investimentos no exterior o direito de compensar o imposto pago no exterior, ficando,
assim, eliminada qualquer chance de dupla tributação sobre a mesma renda lucro.
Em seu recurso, a contribuinte faz várias críticas à lei brasileira, no sentido de
que ela incorreria em dupla tributação: "as verdadeiras normas CFC (controlled
foreign companies provisions) são norma anti abuso na medida em que taxam apenas
as rendas de natureza passiva e oriundas de território de baixa ou nula tributação": "os
lucros destas são formados substancialmente por rendas passivas: e/ou (ii) estão elas
localizadas em territórios de baixa tributação. Tal regime, contudo, jamais se aplica a
controladas e coligadas domiciliadas em países que têm nível comparável de
tributação", e "a lei brasileira, em matéria de sociedades controladas e coligadas no
exterior, adotou um sistema que se afasta totalmente do tipo CFC. por não ter caráter
excepcional nem finalidade antielisiva. uma vez que atinge, como regra geral, a
totalidade do lucro das sociedades controladas ou coligadas no exterior,
independentemente da natureza dos rendimentos que o integram e do nível de
tributação do país ou território de seu domicílio".
Ocorre que essa linha de argumentação da contribuinte é na verdade
contraditória com sua situação específica.
Conforme mencionado no início deste voto, e registrado desde o Termo de
Verificação Fiscal, todo o lucro auferido no exterior em 2009, no montante de R$
301.996.865.95, foi gerado na controlada em Funchal (Ilha da Madeira).
Na verdade, uma pequena parte desse lucro corresponde ao resultado da
controlada indireta Imagra, nas Bahamas, O resultado positivo da Imagra somou R$
1.826.419.05, e foi incorporado no resultado de sua controladora (Bradesco Overseas
Funchal).
Fl. 6331
DF CARF MF
Original

Fl. 129 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

A decisão de primeira instância administrativa proferida nestes autos. Acórdão
16-71.977 - 3a Turma da DRJ/SP1, de 15/04.2016, fez a seguinte análise sobre essa
situação:
[...]
O que se percebe é que a contribuinte, invocando tratado internacional para
evitar dupla tributação, pretende ficar exonerada de tributo que nem foi pago no
exterior. O que ela busca é a dupla não tributação, e os tratados internacionais não tem
essa finalidade.
Está bem claro que a tributação em pauta recaiu sobre lucros gerados em locais
onde não há tributação da renda/lucro, locais que não estão abarcados pelo Tratado
Brasil-Áustria (Funchal/Ilha da Madeira e Bahamas).
Não há que se alegar que o Tratado Brasil-Áustria tem que ser aplicado porque
a contribuinte consolidou os lucros das controladas indiretas na controlada direta
(localizada na Áustria), independentemente de haver ou não pagamento de tributo no
exterior.
Isso configuraria um evidente uso indevido (abusivo) do tratado para evitar
dupla tributação. Certamente, não é essa a finalidade desses tratados.
Saliente-se que esse entendimento continua sendo adotado pela CSRF, conforme
o recente Acórdão no 9101-006.781, de 05/10/2023, da lavra do Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, quando foi adotada a seguinte ementa:
LUCROS OBTIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. CONVENÇÃO
BRASIL-PAÍSES
FIRMADO
COM
ESPANHA.
ARGENTINA
E
CHILE
DESTINADAS A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO
FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. ART. 74 DA MP N°
2.158 35/2001. NÃO OFENSA. AUSÊNCIA DE ANTINOMIA.
Não há incompatibilidade entre os tratados internacionais para evitar dupla tributação e
a aplicação do art. 74 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001. No caso concreto, os
Tratados firmados entre Brasil e Espanha. Argentina e Chile não impedem a tributação
do resultado de empresa domiciliada no Brasil em função de sua renda obtida por
intermédio de sua participação em sociedades domiciliadas no exterior.
Adoto o entendimento e as razões de decidir da jurisprudência acima transcrita e
acrescento mais algumas considerações.
A norma de incidência dos tributos brasileiros somente alcança os fatos geradores
ocorridos no Brasil. No caso do IRPJ, o fato gerador é um aumento do poder aquisitivo da
empresa brasileira. Não haveria efeito algum em um tratado celebrado com a Espanha para evitar
a incidência de IRPJ sobre um fato gerador ocorrido em uma empresa na Espanha, simplesmente
porque essa incidência nunca ocorre.
Todavia, se esse aumento de poder aquisitivo se deveu ao resultado positivo de
uma empresa estrangeira controlada, ou seja, que tem obrigações com a empresa nacional, é
possível que essa empresa controlada tenha sido tributada no seu país. Nesse momento, surge a
oportunidade de um tratado entre os dois países, não para evitar que haja tributação nos dois
países, mas para que a tributação em cada país seja modulada, de forma que alcance a atividade
produtiva proporcionalmente às respectivas responsabilidades.
Fl. 6332
DF CARF MF
Original

Fl. 130 do Acórdão n.o 1201-006.295 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Na espécie, entendo que essa modulação se dá pela possibilidade que tem a
empresa nacional, ao apurar o tributo brasileiro sobre a obrigação societária da empresa
estrangeira, de compensar o tributo pago pela empresa estrangeira ao país estrangeiro. Em outras
palavras, o Brasil abre mão de parte da sua tributação, na proporção da tributação realizada pela
Espanha.
Portanto, não há que se falar em invalidar a tributação no Brasil porque já houve
tributação na Espanha, uma vez que a proporção da divisão dos encargos tributários entre os dois
países somente se sabe com a atividade de tributação. Ambas são necessárias para a consecução
do tratado. É possível que a compensação resulte em liquidação zero do tributo brasileiro. É
quando o diálogo em torno das tarifas e bases de cálculo ganham relevância na negociação do
acordo internacional.
Diante do exposto, entendo que o tratado Brasil-Espanha não impede a tributação
no Brasil do aumento do poder aquisitivo da empresa brasileira apurado nos moldes do artigo 74
da MP no 2.158-35, combinado com o artigo 25 da Lei no 9.249, de 1995, pelo que a reclamação
do recorrente não deveria ser acatada.
Por fim, considerando que a tributação do IRPJ deveria ser mantida, conforme o
entendimento acima exposto, a tributação da CSLL deve seguir o mesmo caminho.
Diante do exposto, meu voto foi no sentido de afastar o argumento de que os
tratados internacionais celebrados pelo Brasil impedem a tributação decorrente da aplicação do
artigo 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 6333
DF CARF MF
Original